Tribunal: STM
Processo: 7000366-29.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO

CORPORAL CULPOSA (ARTS. 206, § 2º, E 210, C/C O ART. 79, TODOS DO CPM). AFOGAMENTOS

OCORRIDOS DURANTE EXERCÍCIO MILITAR. TRÊS RÉUS CONDENADOS E DOIS ABSOLVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMETOS APÓS FIM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS.

REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA IN ABSTRATO EM

RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 210 DO CPM. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE. ACOLHIMENTO.

DECISÃO UNÂNIMIE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NEGADO

PROVIMENTO A DOIS APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO DE UM

DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART.

324 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MPM. APENAS PARA MAJORAR DAS PENAS

DE DOIS ACUSADOS. MANTIDA A DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS

ABSOLVIDOS.

1. Trata-se de três homicídios culposos e de uma lesão corporal culposa, decorrentes de

afogamentos ocorridos durante exercício realizado em campo de instrução, envolvendo militares

do 21º Depósito de Suprimento, Organização Militar do Exército Brasileiro, sediada em São

Paulo/SP.

2. Na hipótese, cuida-se de três apelos interpostos pelas respectivas Defesas dos três Réus

condenados pelo Colegiado a quo e um apelo interposto pelo Ministério Público Militar,

objetivando a majoração das penas dos três Réus condenados e a reforma da Sentença para a

condenação dos 2 (dois) Acusados absolvidos.

3. A arguição de nulidade da juntada de documentos, que teria sido feita de forma tardia, não

prospera, eis que se trata de mera reinserção de documentos legitimamente produzidos que já

constavam do acervo probatório original, os quais, inclusive, eram do conhecimento das partes.

Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.

4. Extinção da punibilidade pela prescrição com base na pena aplicada em relação ao crime de

lesão corporal, suscitada pela Defesa do 3º condenado, mas com possibilidade de extensão aos

demais Acusados, se acolhida. No caso, houve recurso de Apelação interposto pelo Parquet

Castrense, objetivando exatamente aumentar o quantum de pena aplicada, não havendo que se

falar na existência de pena in concreto transitada em julgado para o Órgão ministerial. Preliminar

de prescrição rejeitada por unanimidade.

5. A Defesa do primeiro condenado suscitou, sob a alegação de se tratar de Réu menor de 21

anos de idade na ocasião dos fatos, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos

crimes pelos quais foi condenado. Tal pleito foi analisado tão somente com base na pena in

abstrato, considerando que, em relação à pena em concreto, tal passibilidade foi rechaçada na

preliminar anterior. Restou claro que, em relação ao crime de lesão corporal culposa (art. 210 do

CPM), imputado ao Réu, menor de 21 anos de idade, mesmo que fosse acolhido o Apelo do MPM

e aplicada a pena máxima de 1 (um) ano, ainda assim, não seria possível evitar a extinção da

punibilidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva acolhida quanto ao crime do art. 210

do CPM tão somente em relação ao Apelante menor de 21 anos de idade ao tempo do crime.

Decisão unânime.

6. Mérito. Fatos imputados na Exordial Acusatória devidamente comprovados no conjunto

probatório coligido aos autos. Autoria e materialidade comprovadas, restando incontroversa a

aderência ao liame subjetivo em relação aos dois primeiros condenados na 1ª Instância (um ex-

Soldado e um ex-Cabo). Todavia, em relação ao terceiro Réu condenado (ex-Tenente), está

comprovada que não houve a sua participação no resultado, eis que a ação dos seus subordinados

condenados, em contrariedade à ordem legítima dada pelo ex-oficial, rompe com o nexo de

causalidade entre a conduta e o resultado, não havendo, na espécie, qualquer possibilidade de

previsibilidade do fato. Por outro lado, os autos evidenciam uma série de normas, de diligências

e de cuidados de responsabilidade do instrutor (ex-Tenente), que se tivessem sido atendidos

poderiam ter dificultado a prática do ato ilegal perpetrado pelos outros dois Acusados

condenados, sendo o caso de desclassificação da conduta para o delito do art. 324 do CPM.

Negado provimento aos Apelos das Defesas do 1º e do 2º condenados. Decisões Unânimes.

Provimento parcial da Defesa do 3º condenado, para reformar a Sentença e condená-lo, por

desclassificação, como incurso no art. 324 do CPM, declarando-se extinta a punibilidade pela

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão por maioria.

7. Assiste razão ao Órgão ministerial quando questiona o patamar fixado na pena-base do

homicídio culposo. In specie, ganha relevo a circunstância de que, em decorrência das condutas

do 1º e do 2º condenados, ao menos, três famílias foram emocionalmente afligidas com a perda

de seus entes queridos, o que impõe o dever de justa punição. Assim, não se justifica o reduzido

distanciamento do patamar mínimo operado pelo Juízo de piso, devendo a pena ser majorada.

Quanto ao 3º condenado, não assiste razão do MPM, em face do disposto no item anterior.

8. Em relação aos dois Réus absolvidos na 1ª Instância, há de se manter a decisão absolutória,

uma vez que não se vislumbra qualquer liame subjetivo e nexo de causalidade entre a

ação/omissão e o fato imputado na Denúncia. Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.

9. Recurso Ministerial provido parcialmente, apenas para a majoração das penas aplicadas aos 1º

e 2º condenados, em relação ao crime de homicídio culposo (art. 206, § 2º, do CPM). Decisão por

maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000366-29.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
APELADOS: RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR,
MINISTÉRIO PÚBLICO, LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, JORGE HENRIQUE
CUSTÓDIO AVANCI, FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS: FELIPE MELLO DE ALMEIDA (OAB: SP211082), CARLOS ALBERTO
GOMES (OAB: DF2116-A), SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB: SP364605), ALECSANDRO
MADEIRA (OAB: SP375204), ROSELI DE SOUZA MENDES (OAB: SP141808), DANIEL
REITER SOLDI (OAB: SP316706), THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI (OAB: SP214007),
TIAGO MIRANDA OLIVEIRA (OAB: RS99138)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela defesa do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de nulidade de
juntada de documentos após finalizados os atos instrutórios; por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pelo Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de
extinção de punibilidade pela prescrição retroativa da pena em concreto, em
relação ao crime de lesão corporal culposa; em sede de preliminar, por
unanimidade, acolheu a arguição da Defesa, tão somente, para declarar a
extinção da punibilidade do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, no
tocante ao delito de lesão culposa, por ocasião da prescrição pela pena em
abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV; art. 125, inciso VI e § 3°, e 129, todos
do CPM. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo interposto pelo ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e, por
maioria, deu parcial provimento ao Apelo ministerial, para condenar o ex-Sd Ex
JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à
pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido o direito
de recorrer em liberdade; por unanimidade, negou provimento ao Apelo da
Defesa interposto pelo ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do Parquet, para condenar o ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em
liberdade, declarando, também, de ofício, com relação ao tipo do art. 210, caput,
do CPM, a extinção da punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do
CPM; por unanimidade, negou provimento ao apelo do MPM e, por maioria,
deu provimento parcial ao Apelo defensivo do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, para reformar a Sentença e, desclassificando a tipificação do delito
para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM),
condená-lo à pena de 3 (três) meses de suspensão do exercício do posto, a qual -
por força do art. 64, parágrafo único, do CPM -, deve ser convertida em detenção
por 3 (três) meses, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito
de recorrer em liberdade. Ademais, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade
do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS negavam provimento ao Apelo
ministerial e mantinham inalterada a Sentença condenatória recorrida, em
relação aos Réus JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e FELIPE DE OLIVEIRA
SILVA, e davam provimento ao Apelo defensivo do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, para reformar a Sentença e absolvê-lo com fundamento no art. 439,
alínea "c", do CPPM; por maioria, no tocante aos Réus MOISÉS LOPES DA SILVA
JÚNIOR e LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, o Tribunal negou provimento ao
Apelo ministerial, mantendo-se irretocável a Sentença absolutória hostilizada. Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), ODILSON
SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH davam
provimento parcial ao Apelo do MPM, para reformar a Sentença, desclassificando
a tipificação do delito para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução
(art. 324 do CPM), para condenar o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, à
pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao
benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Outrossim,
declaravam, de ofício, a extinção da punibilidade do Cap Ex MOISÉS LOPES DA
SILVA JÚNIOR, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 127, e 133, todos do CPM;
igualmente, davam provimento parcial ao Apelo do MPM, para reformar a
Sentença, desclassificando a tipificação do delito para o de Inobservância de lei,
regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), e davam provimento parcial ao
Apelo ministerial, para condenar o Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, à
pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao
benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ainda,
declaravam, de ofício, a extinção da punibilidade do Cap Ex LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 127, e 133, todos do CPM.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavara o Procurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Antônio Pereira Duarte, e os Advogados da Defesa, Drs. Thiago Luis
Rodrigues Tezani, Sandro Leite de Araújo e Carlos Alberto Gomes.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000366-29.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
P/O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL, LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. ALECSANDRO MADEIRA, FELIPE MELLO DE ALMEIDA, SANDRO LEITE DE
ARAÚJO, CARLOS ALBERTO GOMES, ROSELI DE SOUZA MENDES, DEANIEL REITER SOLDI, THIAGO LUIS
RODRIGUES TEZANI, TIAGO MIRANDA OLIVEIRA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO
CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 206, § 2º, E 210, C/C O ART. 79,
TODOS DO CPM). AFOGAMENTOS OCORRIDOS DURANTE EXERCÍCIO MILITAR. TRÊS
RÉUS CONDENADOS E DOIS ABSOLVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE
DOCUMETOS APÓS FIM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA IN ABSTRATO EM
RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 210 DO CPM. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIMIE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO A DOIS APELOS DEFENSIVOS.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 324 DO
CPM. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MPM. APENAS PARA MAJORAR DAS
PENAS DE DOIS ACUSADOS. MANTIDA A DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS
DOIS RÉUS ABSOLVIDOS.
Trata-se de três homicídios culposos e de uma lesão corporal culposa, decorrentes de afogamentos
1.
ocorridos durante exercício realizado em campo de instrução, envolvendo militares do 21º Depósito de
Suprimento, Organização Militar do Exército Brasileiro, sediada em São Paulo/SP.
Na hipótese, cuida-se de três apelos interpostos pelas respectivas Defesas dos três Réus condenados pelo
2.
Colegiado a quo e um apelo interposto pelo Ministério Público Militar, objetivando a majoração das penas
dos três Réus condenados e a reforma da Sentença para a condenação dos 2 (dois) Acusados absolvidos.
A arguição de nulidade da juntada de documentos, que teria sido feita de forma tardia, não prospera, eis
3.
que se trata de mera reinserção de documentos legitimamente produzidos que já constavam do acervo
probatório original, os quais, inclusive, eram do conhecimento das partes. Preliminar de nulidade
rejeitada por unanimidade.
Extinção da punibilidade pela prescrição com base na pena aplicada em relação ao crime de lesão
4.
corporal, suscitada pela Defesa do 3º condenado, mas com possibilidade de extensão aos demais
Acusados, se acolhida. No caso, houve recurso de Apelação interposto pelo Parquet Castrense,
objetivando exatamente aumentar o quantum de pena aplicada, não havendo que se falar na existência
de pena in concreto transitada em julgado para o Órgão ministerial. Preliminar de prescrição rejeitada por
unanimidade.
A Defesa do primeiro condenado suscitou, sob a alegação de se tratar de Réu menor de 21 anos de idade
5.
na ocasião dos fatos, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos crimes pelos quais foi
condenado. Tal pleito foi analisado tão somente com base na pena in abstrato, considerando que, em
relação à pena em concreto, tal passibilidade foi rechaçada na preliminar anterior. Restou claro que, em
relação ao crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), imputado ao Réu, menor de 21 anos de
idade, mesmo que fosse acolhido o Apelo do MPM e aplicada a pena máxima de 1 (um) ano, ainda assim,
não seria possível evitar a extinção da punibilidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
acolhida quanto ao crime do art. 210 do CPM tão somente em relação ao Apelante menor de 21 anos de
idade ao tempo do crime. Decisão unânime.
Mérito. Fatos imputados na Exordial Acusatória devidamente comprovados no conjunto probatório
6.
coligido aos autos. Autoria e materialidade comprovadas, restando incontroversa a aderência ao liame

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
subjetivo em relação aos dois primeiros condenados na 1ª Instância (um ex-Soldado e um ex-Cabo).
Todavia, em relação ao terceiro Réu condenado (ex-Tenente), está comprovada que não houve a sua
participação no resultado, eis que a ação dos seus subordinados condenados, em contrariedade à ordem
legítima dada pelo ex-oficial, rompe com o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não
havendo, na espécie, qualquer possibilidade de previsibilidade do fato. Por outro lado, os autos
evidenciam uma série de normas, de diligências e de cuidados de responsabilidade do instrutor (ex-
Tenente), que se tivessem sido atendidos poderiam ter dificultado a prática do ato ilegal perpetrado pelos
outros dois Acusados condenados, sendo o caso de desclassificação da conduta para o delito do art. 324
do CPM. Negado provimento aos Apelos das Defesas do 1º e do 2º condenados. Decisões Unânimes.
Provimento parcial da Defesa do 3º condenado, para reformar a Sentença e condená-lo, por
desclassificação, como incurso no art. 324 do CPM, declarando-se extinta a punibilidade pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão por maioria.
Assiste razão ao Órgão ministerial quando questiona o patamar fixado na pena-base do homicídio
7.
culposo. In specie, ganha relevo a circunstância de que, em decorrência das condutas do 1º e do 2º
condenados, ao menos, três famílias foram emocionalmente afligidas com a perda de seus entes
queridos, o que impõe o dever de justa punição. Assim, não se justifica o reduzido distanciamento do
patamar mínimo operado pelo Juízo de piso, devendo a pena ser majorada. Quanto ao 3º condenado, não
assiste razão do MPM, em face do disposto no item anterior.
Em relação aos dois Réus absolvidos na 1ª Instância, há de se manter a decisão absolutória, uma vez que
8.
não se vislumbra qualquer liame subjetivo e nexo de causalidade entre a ação/omissão e o fato imputado
na Denúncia. Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.
Recurso Ministerial provido parcialmente, apenas para a majoração das penas aplicadas aos 1º e 2º
9.
condenados, em relação ao crime de homicídio culposo (art. 206, § 2º, do CPM). Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de nulidade de juntada
de documentos após finalizados os atos instrutórios; por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa do Réu ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de extinção de punibilidade
pela prescrição retroativa da pena em concreto, em relação ao crime de lesão corporal culposa; por
unanimidade, em acolher a arguição da Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, tão
somente para declarar a extinção da punibilidade, no tocante ao delito de lesão culposa, pela
prescrição da pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, no art. 125, inciso VI e § 3°, e no art.
129, todos do CPM; e no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa do ex-
Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI; e, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo
ministerial, para condenar o ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso no art.
206, § 2°, do CPM, à pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em
liberdade; por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA; e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo do Parquet, para condenar o ex-
Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao
sursis, e concedido o direito de recorrer em liberdade, declarando, também, de ofício, com relação ao
tipo do art. 210, caput, do CPM, a extinção da punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM; por unanimidade, em negar provimento ao
apelo do MPM e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo do ex-Ten Ex RODRIGO
DE OLIVEIRA SALATIEL, para reformar a Sentença e, desclassificando a tipificação do delito para o de
Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), condená-lo à pena de 3 (três) meses
de suspensão do exercício do posto, a qual - por força do art. 64, parágrafo único, do CPM deve ser
convertida em detenção por 3 (três) meses, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o
direito de recorrer em liberdade. Ademais, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Ten
Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM ; por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
unanimidade, em negar provimento ao apelo do MPM e, por maioria, em dar provimento ao Apelo
defensivo do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, para reformar a Sentença e, desclassificando
a tipificação do delito para o de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM),
condená-lo à pena de 3 (três) meses de suspensão do exercício do posto, a qual - por força do art. 64,
parágrafo único, do CPM,-, deve ser convertida em detenção por 3 (três) meses, não fazendo jus ao
benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ademais, em declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII, e 133, todos do CPM; por maioria, no tocante aos Réus MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e
LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, em negar provimento ao Apelo ministerial, para manter irretocável
a Sentença absolutória hostilizada.

Brasília, 1º de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de 3 (três) Apelos interpostos pelas respectivas Defesas e 1 (um) Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, nos seguintes termos:

A Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI apelou contra a Sentença que, por
unanimidade, condenou-o como incurso nas sanções dos arts. 206, § 2°, e 210, caput, c/c o art. 79,
todos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
com o benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 84, caput, do Código Penal
Militar, com o direito de apelar em liberdade, e fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena.

A Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA apelou contra a Sentença que, por unanimidade,
condenou-o como incurso nas sanções dos arts. 206, § 2°, e 210, caput, c/c o art. 79 , todos do Código
Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício da suspensão
condicional da pena, por proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, com o direito de
apelar em liberdade, e fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL apelou contra a Sentença que, por maioria (4x1),
condenou-o como incurso nas sanções dos arts. 206, § 2°, e 210, caput, c/c o art. 79, todos do Código
Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício da suspensão
condicional da pena, por proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, com o direito de
apelar em liberdade, e fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público Militar, com vistas à reforma da Sentença que, por maioria (3x2), absolveu o Cap
Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e o Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, ambos com
fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, também apelou por entender
que violaram o art. 206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, ambos do Código Penal Militar, e, ainda, o art. 210,
caput, c/c o art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM, em concurso formal próprio (art. 79 do CPM). Além
disso, pleiteia a majoração das penas aplicadas ao ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, ao
ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e ao ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL.

Narra a Exordial Acusatória (evento 1 da APM), in litteris:

" (...) 1 - SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO
Consta do incluso inquérito policial militar que, no dia 24 de abril de 2017, por volta das
17:00 horas, durante a realização do "Exercício de Longa Duração de Instrução Individual
Básica do Efetivo Variável de 2016 do 21° Depósito de Suprimento (21° D SUP),
executado nas dependências do 20° Grupo de Artilharia de Campanha Leve (20° GACL),

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
localizado na Estrada de Jandira, km 29, Jardim Belval, na cidade de Barueri/SP, os
denunciados, agindo culposamente, descumprindo seus respectivos deveres objetivos de
cuidado, causaram a morte, mediante asfixia mecânica por afogamento, dos soldados
Jonathan Turella Cardoso Allah, Wesley da Hora dos Santos e Victor da Costa
Ferreira, ofendendo, ademais, e também culposamente, a integridade corporal do
soldado Péricles Roth Rodrigues Lima.
Conforme será demonstrado ao longo da presente peça acusatória, o acidente de
instrução em questão não deve ser tratado como um acontecimento fortuito na execução
de um exercício militar decorrente de causas imponderáveis. Na verdade, pode e deve
ser compreendido, nos exatos termos do Programa de Prevenção de Acidentes de
Instrução do 21° DSUP (Item n. 3, alínea "d"), acostado às fls. 38/48, como o resultado
trágico de uma sequência de eventos chamados "fatores contribuintes", in casu, a
conduta culposa de cada um dos 5 (cinco) denunciados, que se somaram até atingirem o
ponto de irreversibilidade da morte de 3 (três) recrutas recém-incorporados ao Exército
Brasileiro (janeiro/2017) e lesões em outro.
Segundo restou apurado, o referido exercício militar incluía diversas atividades (fls. 107),
dentre as quais uma "Instrução de Orientação Diurna", na qual os recrutas de cada
pelotão, divididos em grupos de três a quatro, deveriam percorrer "pistas" montadas
para aquela finalidade específica, nas quais eram colocados "prismas" identificados com
o nome da pista, número do ponto, senha do ponto, azimute e distância para o próximo
ponto. A atividade envolvia o uso de mapas e bússolas. Foram montadas quatro pistas:
"Ad Sumus"; "Empilhadeira"; "Alfa" e "Aero móvel" (fls. 344). Cada grupo de recrutas
deveria percorrer a pista que fosse designada, encontrar os prismas e anotar as senhas.
Ao término da pista, as senhas dos prismas seriam conferidas.
No referido exercício, os denunciados exerciam as seguintes funções:
a) Capitão Moisés da Silva Lopes ( Capitão Moisés): Oficial de Prevenção de Acidentes
na Instrução (OPAI);
b) Capitão Luiz Henrique Machado Brites ( Capitão Brites): Oficial de Operações (S3),
responsável pelo Exercício de Longa Duração;
c) Tenente Rodrigo de Oliveira Salatiel ( Tenente Salatiel): instrutor responsável pela
Instrução de Orientação Diurna;
d) Cabo Felipe de Oliveira Silva ( Cabo Felipe Silva): auxiliar da Instrução de
Orientação Diurna;
e) Soldado Jorge Custódio Avanci ( Soldado Avanci): auxiliar da Instrução de
Orientação Diurna.
Na tarde do dia 24 de abril de 2017, o 3° Pelotão do 21°DSUP (Pelotão Velame) efetuou a
Instrução de Orientação Diurna, sendo dividido em equipes de três ou quatro soldados.
Uma das equipes (equipe "Quatro") era integrada pelos soldados Péricles Roth Rodrigues
Lima (soldado Roth), Jonathan Turella Cardoso Allah (soldado Turella), Wesley da Hora
dos Santos (soldado da Hora) e Victor da Costa Ferreira (soldado da Costa). A esta equipe
foi designada exclusivamente a Pista "Ad Sumus" (croquis da pista "Ad Sumus" a fls. 90),
o que significa dizer que a referida equipe não teve nenhum contato prévio com a pista
Empilhadeira, pelo menos até o exato momento do acidente.
A equipe "Quatro" iniciou o percurso da pista "Ad Sumus" às 16:00 horas. Por volta das
16:40hs, chegou ao término da pista e se apresentou ao Tenente Salatiel, que se
encontrava na barraca de apoio à instrução de orientação diurna, instalada ao final da
pista, juntamente com os denunciados Cabo Felipe Silva e Soldado Avanci e outros
militares.
O Tenente Salatiel verificou que a equipe "Quatro" havia deixado de anotar a senha do
primeiro ponto da pista. Porém, considerando que já se aproximava o horário limite
fixado para o término da pista, que era 16:50hs, o Tenente Salatiel, ao invés de ordenar
que a pista fosse refeita a partir do erro observado, como era a sistemática que estava
sendo adotada na Instrução até então, determinou aos integrantes da equipe "Quatro"
que se dirigissem para a área das mochilas, localizada a cerca de dez metros do fim da
pista, para onde os demais soldados que já haviam concluído a atividade estavam sendo
conduzidos, de modo a realizar a manutenção dos pés e aguardar o jantar (fls. 77, 87,
304 e 329).
No entanto, ao constatar que a equipe "Quatro" não havia executado todas as atividades

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
previstas para a atividade, deixando de anotar uma das senhas, o Cabo Felipe Silva,
contrariando a ordem do Tenente Salatiel, decidiu penalizar a equipe, e determinou aos
soldados integrantes da equipe "Quatro" que executassem um trecho de outra pista -
pista "Empilhadeira", que não havia sido por eles executada anteriormente, percorrendo-
a a partir do "ponto do charco", onde deveriam se molhar. Este local correspondia a uma
área de lamaçal, às margens de um lago existente no local ("croquis" da pista
Empilhadeira, fls. 142 e 438).
Para tanto, o Cabo Felipe Silva se dirigiu ao denunciado soldado Avanci e ao soldado
Héricles Gonçalves de Oliveira Rodrigues (Soldado Rodrigues), que também atuava como
auxiliar da Instrução de Orientação Diurna, e indagou o que ambos achavam de mandar
os recrutas "refrescarem a memória", molhando-se no charco. O soldado Rodrigues
respondeu que não sabia onde estava localizado o referido charco. O Cabo Felipe Silva
determinou ao Soldado Avanci que conduzisse a equipe até o "ponto do charco", e lhe
indicou vagamente onde o ponto estaria localizado, apontando para a direção do morro e
do lago. O Cabo Felipe Silva proferiu esta ordem ao Soldado Avanci a poucos metros do
Tenente Salatiel, que permaneceu inerte, recebendo os demais soldados que finalizavam
a pista, e ignorando a tal ordem, que, além de ilegal e desarrazoada, contrariava sua
determinação anterior, no sentido de que os soldados da equipe "Quatro" se dirigissem
para a área de mochilas (fls. 137/141, 145/148, 235/238, 314, 322 e 528/529).
O soldado Avanci conduziu a equipe da região da barraca até a metade do morro, situado
a poucos metros da barraca, e, em seguida, determinou que subissem e seguissem até o
"ponto do charco". Por iniciativa própria, e incrementando a ordem recebida do Cabo
Felipe Silva, o Sd. Avanci determinou aos integrantes da equipe "Quatro" que "se
molhassem até o pescoço" no "ponto do charco", retomando "apenas com o gorro seco"
(fls. 331 e 332). Conquanto tivesse ciência de que os soldados não haviam executado a
pista "Empilhadeira" anteriormente, desconhecendo, portanto, a exata localização do
"charco", o soldado Avanci simplesmente os deixou seguir desacompanhados de
qualquer instrutor e/ou monitor, retornando, na sequência, para a área das barracas,
onde permaneceu com outros militares, notadamente o Tenente Salatiel e o Cabo Felipe
Silva, que, por sua vez, não o questionaram a respeito do paradeiro da equipe "Quatro"
embora tivesse sido orientado pelo Cabo Felipe Silva a acompanhar a referida equipe até
o "ponto do charco" (fls. 77/80, 145/148, 235/238, 330, 332, 323, 330, 331 e 530/531).
Recrutas em seu primeiro ano de Exército, coube aos soldados da equipe "Quatro" tão
somente acatar a ordem do cabo Felipe Silva e do soldado Avanci, até mesmo porque tal
ordem fora referendada pelo silêncio do oficial responsável pela instrução, Tenente
Salatiel, que, embora estivesse a poucos metros do cabo Felipe Silva e do Soldado
Avanci, não fez qualquer objeção às determinações emitidas por estes (fls. 77/78, 235/23
8, 329/331 e 463/465).
Como bem destacou o Gen. Div. Adalmir Manoel Domingos na solução de IPM de
385/396, "a baixa temperatura ambiente e o cair da noite próximo já seriam condições
suficientes para que os recrutas não decidissem, por livre e espontânea vontade, entrar
no lago. Ainda mais uniformizados e fardados! Se o fizeram, foi em cumprimento a uma
ordem superior, potencializada pela condição de recrutas recém-incorporados, com
pouca instrução militar e sem traquejo ou malícia".
Sem ter nenhum conhecimento acerca da Pista "Empilhadeira", que não havia sido por
eles executada anteriormente, muito menos nenhuma noção acerca da exata localização
do "charco", a equipe "Quatro" seguiu sozinha pelo caminho sinalizado pelo soldado Roth
(fls. 332/333), único sobrevivente da tragédia, do alto do morro a única coisa que dava
para ver era o lago. Os integrantes da equipe "Quatro" não conseguiram identificar o
charco. Visualizaram apenas o lago e entenderam que aquele seria o local indicado para
se molharem.
Como não havia nenhum aviso ou sinalização alertando sobre os perigos do lago (fls.
333), os militares da equipe "Quatro" desceram, então, o íngreme barranco até o lago e
nele entraram, devidamente fardados, equipados e armados de "pau de fogo". O Soldado
Péricles Roth Rodrigues Lima foi o primeiro a entrar no lago para se molhar, porquanto
tinha o hábito de nadar em lago desde criança. Aguardou, então, a entrada dos demais,
Sd. Da Costa, Sd. Da Hora e Sd Turella, que ingressaram no lago na parte rasa, bem
próxima à margem. Ocorre que um dos militares escorregou e foi para a parte mais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
profunda do lago, já que havia uma queda grande como se fosse um degrau. Seguiu-se,
então, uma sucessão de agarrões entre os soldados, que, em desespero generalizado,
lutavam para não afundar. Todos os quatros soldados acabaram por submergir, brigando
entre si para voltar à tona. O soldado Da Costa conseguiu emergir e se apoiar
brevemente sobre o Soldado Roth e gritou por socorro (fls. 77/80, 332 e 333).
O Aspirante Jonathan Pereira Rangel da Silva, que naquele exato momento finalizava
uma instrução de fortificação de campanha na região próxima ao lago em que se deu o
afogamento, ouviu os gritos de socorro, olhou em direção ao lago e avistou alguns
soldados se afogando dentro do lago. Imediatamente, correu em direção ao local,
mergulhou no lago, conseguindo resgatar o soldado Roth com vida (fls. 125/127). Embora
exposto a risco de vida, o soldado Roth não ficou incapacitado para suas ocupações
habituais por mais de trinta dias, apresentando apenas as lesões corporais descritas no
laudo de fls. 423/424.
Após o alarme do afogamento, vários militares correram para o local, e encetaram ações
na tentativa de salvar os militares da equipe "Quatro". Infelizmente, porém, não lograram
êxito. Os soldados Turella, Da Costa e Da Hora vieram a óbito, sendo seus corpos
encontrados já sem vida no lago, após cerca de trinta a quarenta minutos (fls. 77/78,
122/124, 125/127 e 155/157). Os exames necroscópicos dos três soldados apontaram
como "causa mortis" asfixia mecânica por afogamento (fls. 164/172).
As mortes dos soldados Da Hora, Dos Santos e Turella, e as lesões corporais
experimentadas pelo soldado Roth não podem ser tratadas como um caso fortuito.
Foram, na verdade, o resultado de um conjunto de ações culposas praticadas por cada
um dos denunciados, que violaram seus respectivos deveres objetivos de cuidado,
agindo negligente e imprudentemente, sendo que suas condutas tiveram as mais
trágicas consequências, causando o óbito de três jovens soldados, e lesões corporais e
perigo de vida em um quarto militar.
Atente-se que o local em que ocorreu o afogamento apresentava as seguintes
características, de acordo com o laudo pericial de fls. 268/286:
" (...) lago de cor marrom, com aproximadamente 3,30 metro de profundidade,
um barranco íngreme com uma inclinação de aproximadamente 40°, Margem
A com inclinação de aproximadamente 30° e margem B com inclinação de
aproximadamente 50°, cobertos por vegetação. Com o apoio de mergulhadores
do 18° Grupamento de Bombeiros de Barueri/SP, foi possível verificar as
características do fundo do lago, constatando assim uma lama de cor marrom
de a proximadamente ... metros de altura distribuída de maneira uniforme no
fundo do mesmo. Junto ao lago, em sentido oposto ao barranco, existe a
presença de um charco, cercado por uma vegetação mais densa (...)".
Ainda segundo o laudo pericial de fls. 268/286 (fotos 10 e 11 acostada às fls. 274):
" Observação 01: No dia da ocorrência não havia nenhum tipo de isolamento,
aviso ou balizamento na região do lago, com o objetivo de avisar a existência
do mesmo ou que proibisse a circulação de militares na área.
Observação 02: Para ter acesso ao charco, é necessário percorrer uma trilha
que contorna o barranco. (...)".
Trata-se de uma área que evidentemente representava risco, devendo ensejar cuidados
especiais, mormente porque diversos militares que participaram da instrução não sabiam
nadar, a exemplo das vítimas fatais soldados Da Hora e Dos Santos (fls. 72 e 73),
cuidados estes que não foram tomados, como restou evidenciado no IPM, e exposto a
seguir.
Consigne-se finalmente que, conforme atestado pelos laudos de exame toxicológico de
fls. 481, 485 e 489, não foi detectada a presença de álcool etílico, fármacos e drogas de
abuso no sangue de vítimas fatais, soldados Da Hora, Turella e Da Costa, o que evidencia
que o afogamento se deu exclusivamente em razão da conduta culposa dos acusados.
II - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DE CADA UM DOS
DENUNCIADOS
De modo a viabilizar o escorreito exercício da mais ampla defesa, o Ministério Público
Militar passa a descrever, de maneira individualizada, as condutas negligentes e
imprudentes de cada um dos 5 (cinco) denunciados, que, ao fim e ao cabo, concorreram
para a produção da morte de 3 (três) militares e lesões corporais em outro.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
II.I. FATOR CONTRIBUINTE n° 1: A NEGLIGÊNCIA DO CAPITÃO MOISÉS
Como já referido, o Cap. Moisés era o Oficial de Prevenção de Acidente na Instrução
(OPA 1). Confeccionou o Plano de Prevenção de Acidente de Instrução do 21° DSUP e
assinou o Plano de Segurança da Instrução de Orientação (fls. 26/27 e 38/48).
De acordo com seus próprios depoimentos, vislumbrou perigo no referido lago, já que "o
lago na área da pista era bem extenso" e "no decorrer da pista de orientação, haveria a
possibilidade de alguém decidir transpor o risco". Não obstante, limitou-se a orientar,
verbalmente, o Tenente Salatiel, para que não colocasse nenhum ponto no lago,
deixando de consignar, de forma expressa, a existência de risco nos documentos por ele
elaborados (Plano de Prevenção de Instrução do 21 ° DSUP e Plano de Segurança da
Instrução de Orientação), ao argumento de que tais documentos se referiam à área do
21° DSUP, e não do local da instrução (20° GACL), e que "o lago não fazia parte do
contexto da instrução" (fls. 81 /84 e 441/443).
Outrossim, o Cap. Moisés não inspecionou as pistas após serem montadas, alegando
que "na data prevista para tal, ficou entretido com seus afazeres no 21 ° DSUP" (fls. 82).
Ele próprio admitiu que "não tomou conhecimento da localização dos pontos da pista de
orientação diurna" (fls. 442).
Ademais, não atuou de forma a garantir que os soldados que participaram da instrução
fossem devidamente orientados a respeito do risco representado pelo lago (fls. 453,
456,457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472). Finalmente, não estava presente na área
do acidente no momento do afogamento, pois, "como acumula a função de chefe da
Seção de Suprimento Classe II, encontrava-se no exercício de suas funções
administrativas no quartel do DSUP (fls. 442), lá permanecendo até por volta das 18
horas (fls. 82).
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos
regulamentos e normas de instrução militar, que exigem do Oficial de Prevenção de
Acidentes a fiscalização do cumprimento das normas por todos os militares, a supervisão
de qualquer exercício que envolva atividade de risco e a adoção de medidas de
segurança em qualquer atividade.
Como bem destacou o Gen. Div. Adalmir Manoel Domingos na solução de IPM de
385/396, "(...) desse modo, em razão das declarações firmadas pelo Cap. Moisés em sua
inquirição, constata-se que o mesmo não inspecionou as pistas após suas montagens e
não estava presente na área do exercício no momento do acidente. Suas condutas
afrontam os regulamentos e normas da instrução militar, que exigem do Oficial de
Prevenção de Acidentes, dentre demais dispositivos, a fiscalização do cumprimento das
normas por todos os militares, a supervisão de qualquer exercício que envolva atividade
de risco e adoção de medidas de segurança em qualquer atividade de risco.
Ocorre que a vasta legislação de instrução obriga e demonstra que a presença seletiva e
dissuasória de militares mais antigos e mais experientes, inibiria qualquer possibilidade
de brincadeiras ou falta de profissionalismo por parte de quem quer que fosse". (fls.
390).
A conduta negligente do Cap. Moisés resta evidenciada na medida em que se verifica
que ele violou seu dever objetivo de cuidado como Oficial de Prevenção de Acidente na
Instrução (OPA 1) consubstanciado nos seguintes dispositivos regulamentares:
- REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG):
Art. 74. O Prv Acdt U é o assessor do comandante de unidade em questões de prevenção
de acidentes na instrução e em outras atividades de risco, reguladas em planos de
instrução e em manuais específicos, incumbindo-lhe:
(...) IV - fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção de acidentes por
todos os escalões de comando e setores da unidade, durante as atividades diárias,
particularmente as desenvolvidas pelo (a) Pel (Seç) Sv Ge e as executadas nas oficinas
de manutenção e, quando for o caso, na carpintaria, na serralheria, na ferradoria e em
outras, verificando a utilização correta dos EPI e dispositivos de segurança;
V - examinar e avaliar, detalhadamente, o planejamento da segurança nas diversas
atividades de instrução e em suas correlatas, fiscalizando, secundado pelo respectivo O
Prv Acdt SU, a ação dos escalões de comando envolvidos e o cumprimento das normas
previstas por todos os militares participantes;
VI - fazer adotar novas medidas de segurança, resultantes da observação e da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
experiência obtida no decorrer da instrução e de qualquer atividade de risco;
Artigo 113: Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, execução e
avaliação e dos encargos que lhe são atribuídos em outros regulamentos, incumbe:
(...) V - exigir dos seus oficiais, sargentos e cabos a compenetração das
responsabilidades correspondentes à autoridade de cada um deles, a qual
fundamenta-se no cumprimento rigoroso do dever, na máxima dedicação ao
serviço e no perfeito conhecimento dos manuais de instrução, regulamentos e
ordens em vigor, a fim de que possam ter a autoridade moral indispensável
para servirem de exemplo aos seus subordinados;
(...) Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a sua
ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do
tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de
instrução, em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações
especificas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de
atividades de instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes
preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de
atitudes;
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que ocupa, comportar-se-á
como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação;
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que atua e
do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e conhecedor dos
perigos e riscos das atividades a seu cargo; e
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes,
instrutores e monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os
aspectos relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas
atividades devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de
medidas preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades
de instrução em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas.
Art. 303. Os comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU,
Pel, Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes
pelos seus subordinados;
- PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM):
Capítulo II, itens:
2.3.2 As medidas de segurança apresentadas neste Capítulo, nos Cadernos de Instrução,
nos Manuais Técnicos de cada equipamento e em outras publicações, não devem ser
consideradas como medidas restritivas à execução da IM ou do Sv, mas sim como um
meio de realizar todas as atividades previstas, na mais absoluta segurança. Tais medidas
são de caráter genérico e não dispensam recomendações constantes das publicações
específicas.
2.3.3 A Atividade Militar caracteriza-se pela seriedade. Nesta condição, é
inaceitável qualquer tipo de amadorismo, brincadeira, trote ou qualquer outra
atitude que ofenda, denigra e humilhe a integridade física e mental do militar
subordinado ou sob a responsabilidade do instrutor.
2.3.4 Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos e executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa, deve comportar-
se como perito responsável em seu nível e em seu universo de ação.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
2.3.6 Todas as atividades de instrução exigem cuidados especiais,
particularmente aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no
desenvolvimento da IM, qualquer aspecto relacionado com a segurança do
pessoal, do material e das instalações deverá ser previamente avaliado para
que se possa estabelecer, oportunamente, as medidas preventivas, incluindo a
suspensão da atividade, mesmo que já tenha sido iniciada.
- CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Cl
32/1):
Item 3: PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das
responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM)
deverá estar conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da
necessidade de que todos se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor
funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos
chamados "fatores contribuintes", que se somam até atingirem o ponto de
irreversibilidade do mesmo.
g. Os procedimentos de segurança preconizados neste CI, nos manuais técnicos de cada
equipamento e em outras publicações especificas, não devem ser considerados como
medidas restritivas à execução da IM, mas sim como um instrumento de preservação dos
recursos humanos e materiais por ocasião do desenvolvimento das atividades
desenvolvidas pela OM.
h. A IM é caracterizada pela existência de normas coerentes e adequadas ao
seu desenvolvimento; pelo fiel cumprimento dessas normas; e pela disciplina e
profissionalismo característicos do Soldado do Exército Brasileiro. Nesse
sentido, são inaceitáveis quaisquer tipos de trotes ou brincadeiras.
i. Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos, executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa, deve comportar-
se como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação.
j. Todas as atividades de instrução merecem cuidados especiais,
particularmente aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no
desenvolvimento da IM, qualquer aspecto relacionado com a segurança do
pessoal, do material e das instalações deverá ser previamente avaliado, para
que se possa estabelecer, oportunamente, as medidas preventivas, incluindo-
se aí a suspensão da atividade, mesmo que já tenha sido iniciada. (...).
k. Nas atividades de instrução devem ser considerados os seguintes aspectos,
dentre outros julgados necessários:
2) a supervisão, pelo Oficial de Prevenção de Acidentes da Unidade (U), de
qualquer exercício que envolva atividade de risco;
- DIRETRIZ GERAL DE INSTRUÇÃO DO COMANDO MILITAR DO SUDESTE (DGI
CMSE/2017):
Capítulo 1, item, 1.3 .2, letra "e", itens:
e. A Instrução Militar deverá ser conduzida com extremo profissionalismo,
respeitando-se fielmente as condições de execução estabelecidas nos
documentos regulatórios e observadas as seguintes considerações:
3) é terminantemente proibida a aplicação de castigos físicos ou manifestação
de maus tratos em qualquer situação, bem como a prática de ações que
atinjam a honra pessoal ou que comprometam os objetivos da instrução. Os
Cmt SU deverão estar presentes, na medida do possível, em todas as
atividades de instrução dos seus subordinados, em particular aquelas de cunho
prático;
6) os exercícios de Liderança, de Ação de Comando e de Condução da Instrução Militar,
em todos os níveis de comando, constituem eficazes instrumentos para a redução de
transgressões disciplinares e de crimes militares, particularmente os seguintes:
deserção, insubordinação, abandono de posto, apropriação indébita, agressão física ou
moral e tráfico/consumo de substâncias ilícitas;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
II.II. FATOR CONTRIBUINTE n° 2: A NEGLIGÊNCIA DO CAP. BRITES.
O Capitão Brites era o Oficial de Operações responsável pelo Exercício de
Longa Duração (S3) (fls. 100). Foi ele o responsável pela coordenação e montagem do
acampamento. Como tal, cabia-lhe inspecionar as "pistas" montadas, bem como
supervisionar a instrução.
Todavia, ele próprio admitiu que não chegou a passar pelas Pistas de Orientação Diurna
após estarem montadas (fls. 189), porque, quando esteve no local das pistas no dia 24
de abril de 2017, "em consequência de uma chuva ocorrida no dia, algumas pistas não
estavam totalmente montadas ou haviam sido danificadas e estavam sendo remontadas"
(fls. 444).
Outrossim, no período da tarde do dia 24 de abril, o Cap. Brites deixou de
supervisionar a instrução, já que se retirou do local da instrução e se dirigiu ao 21° DSUP,
para cuidar da transferência de um militar que havia apresentado um problema de saúde
para o Hospital Militar de Área de São Paulo (fls. 189). Sua ausência na Instrução
favoreceu a instalação de um ambiente de desrespeito às disposições regulamentares
por parte de seus subordinados, incluindo a realização de brincadeiras e de trotes, como
adiante narrado. Deveras, conforme mencionado em vasta legislação de instrução já
citada, a presença seletiva e dissuasória do referido acusado teria inibido qualquer
possibilidade de brincadeiras ou falta de profissionalismo por parte de quem quer que
seja, apesar das constantes recomendações quanto às normas de conduta e segurança
(fls. 373).
Ademais, o Cap. Brites não atuou de forma a garantir que os soldados que
participaram da instrução fossem devidamente orientados a respeito do risco
representado pelo lago (fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472).
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos
regulamentos e normas de instrução militar, que exigem do Oficial de Operações
responsável pelo exercício, o planejamento, coordenação e fiscalização das instruções e
a orientação dos instrutores e monitores. A conduta do Cap. Brites violou
especificamente o dever objetivo de cuidado consubstanciado nos seguintes dispositivos
regulamentares:
- R-1 (RISG): artigos 113, V; 299, 300, 301, 303, II, já transcritos, e artigo 31, que
dispõe:
Art. 31. Ao S3 incumbe:
X - fiscalizar a instrução, a fim de propor medidas para obter o melhor
rendimento da atividade;
XV - coordenar e verificar, com a colaboração dos diversos O Prv Acdt da
unidade, a previsão e o cumprimento das prescrições de prevenção de
acidentes em todas as atividades de instrução;
(...)
- Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro - SIMEB:
Item 1.8 do Cap 1:
Direção de Instrução
(...)
b. A Direção da Instrução de uma OM é composta pelo Comandante, Estado-Maior e
Comandantes de Sub unidade e deverá planejar e executar a Instrução Militar da OM,
buscando atingir os objetivos estabelecidos. O Comandante é o Diretor da Instrução da
OM. Cabe-lhe, assessorado pelo Chefe da 3ª Seção, orientar o planejamento e
fiscalizar a execução da instrução, corrigindo os erros e as distorções que
porventura ocorram.
- PROGRAMA-PADRÃO DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA (EB70-PP11.011)
(PPAI):
Capítulo I, item 4;
4. Direção e Condução da Instrução
a. Responsabilidades
1) O responsável pela Direção da Instrução é o Comandante, Chefe ou Diretor de OM.
Cabe-lhe, assessorado pelo S3, planejar, orientar e fiscalizar as ações que
permitirão aos Comandantes das Sub unidades ou Comandantes de
Grupamentos de Instrução (ou correspondentes) elaborarem a programação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
semanal de atividades e a execução da instrução propriamente dita.
b. Ação do S3
2) Coordenar e controlar a instrução na OM, a fim de que os militares
alcancem os 011, de forma harmônica, equilibrada e adequadas aos prazos e
com as diretrizes dos escalões superiores.
3) PIM: itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, já transcritos, e item 1.7. 1, abaixo transcrito:
1.7. 1 O COTER entende que o Comandante da Tropa é o responsável pelas atividades da
instrução militar de seus subordinados (EP e EV), particularmente pelo planejamento,
execução e verificação dos resultados. Essas atividades são oportunidades importantes
para o desenvolvimento e o exercício da Liderança (mencionado no Relatório e não na
Solução).
- Cl 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", "h", "1", "j", já transcritos;
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcritos.
- Ordem de Instrução n° 005/2017, do 21 ° Depósito de Suprimento - Exercício
de Longa Duração da Instrução Individual Básica (01 n° 5/2017 -21° D Sup):
Item 5. Ordem aos Elementos Subordinados:
c) 3ª Seção:
1) Assessorar o Cmt em todos os assuntos relativos à instrução;
2) Planejar, coordenar e fiscalizar a preparação e a condução das instruções;
3) Orientar os instrutores e monitores
II.III. FATOR CONTRIBUINTE n° 3: A NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO TEN.
SALATIEL.
Tenente Salatiel era o responsável pelo Exercício de Orientação Diurna. Como instrutor,
cabia-lhe zelar, em sentido amplo, por aquela atividade, desde a preparação dos locais
em que ela se desenrolaria, até a finalização da instrução, sendo que, no curso desta,
deveria efetivamente liderar a equipe e exigir a observância de normas e regulamentos
aplicáveis.
No IPM, porém, restou claro que o referido denunciado agiu de forma negligente,
deixando de exercer efetivamente a ação de comando que lhe competia. Com efeito,
restou evidenciado que delegou a auxiliares a montagem das pistas, sendo que sequer
verificou o posicionamento dos prismas espalhados pelo terreno (fls. 209, 372, 453 e
455).
Também deixou de observar a determinação do Oficial de Prevenção de Acidentes no
sentido de que não fossem colocados prismas no lago, uma vez que na Pista
Empilhadeira fora instalado um "ponto no charco" situado às margens do lago (cerca de
cinco metros do lago) - vide fls.142, 318/319 e 438.
Durante a realização da instrução, o Ten. Salatiel delegou as principais atividades a seus
subordinados, conforme comprovado às fls. 85/90, 137/141, 235/238, 241/243, 372/373,
438, 452/453 e 457/458, uma vez que permaneceu na barraca de apoio anotando o
tempo de execução das pistas por parte das equipes, e transferiu ao Cabo Felipe Silva e
aos soldados Avanci, Rodrigues e Marçal a responsabilidade por realizar a avaliação final
da pista, que consistia na verificação da quantidade de senhas corretas que a equipe
possuía anotadas na sua ficha de equipe (fls. 34).
No mesmo contexto, o Ten. Salatiel omitiu-se na fiscalização do cumprimento de normas
previstas para a atividade, na medida em que restou comprovada a ocorrência de
brincadeiras e trotes encetadas por seus subordinados durante a instrução, como a
determinação de que recrutas se sujassem num lamaçal na área das barracas (fls. 242,
524, 532/533 e 543), determinação para que recrutas que não haviam anotado um dos
prismas descessem um morro escorregando sentados (fls. 245/246; 248/249, 522, 526)
e, a de maior gravidade, e de consequências trágicas, a determinação para que recrutas
"refrescassem a memória", molhando-se num charco (fls. 77, 87, 137/141, 145/148,
235/238, 304, 314, 322, 323, 329,330, 331, 528/529 e 530/531).
Também se omitiu em exigir o cumprimento das ordens que ele próprio havia dado,
notadamente aquela aos soldados da equipe "Quatro" para que se dirigissem para a área
das mochilas após terem executado a "Pista Ad Sumus". Sua omissão em relação ao
descumprimento desta ordem resta evidente pelo fato de nada ter feito quando o Cabo
Felipe Silva, que se encontrava a poucos metros dele, ter contrariado a determinação de
seu superior hierárquico, ordenando que a Equipe "Quatro" efetuasse um trecho de outra

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
pista - "Pista Empilhadeira" -, a partir do "ponto do charco", para "refrescar a memória"
(fls. 77/80, 137/141, 145/148, 235/238 e 463/465).
É de se concluir, portanto, que a falta de imposição de autoridade pelo Ten. Salatiel, de
forma negligente, concorreu para que o Cabo Felipe Silva decidisse sujeitar a equipe
"Quatro" à conduta não prevista em nenhum manual, caderno de instrução ou outro
documento que regulasse a atividade, o que, em última análise, culminou com a
superveniência da morte de 3 (três) militares e lesões em outro (fls. 373).
Como bem destacou o Gen. Div. Adalmir Manoel Domingos na solução de IPM de
385/396, diversas inquirições, dentre elas a do próprio Ten. Salatiel, mostram negligência
e ausência de ação de comando deste jovem Oficial. Para citar um exemplo, negligenciou
a ordem exarada pelo Cap. Moisés Lopes da Silva Júnior, designado como Oficial de
Prevenção de Acidentes na Instrução (OPA!), que o instruiu a não colocar nenhum ponto
no lago onde ocorreu o acidente, visto que "o ponto do charco" se situava em uma de
suas margens.
Sua falta de ação de comando ficou evidente quando, estando na barraca no momento
em que foi exarada a ordem ilegal do Cb. Felipe Silva ao Sd Avanci, não interveio (...). Em
suma, na fase de preparação, o Ten. Salatiel não planejou e montou a atividade de forma
segura e, na fase de execução, não conduziu a instrução de forma efetiva, delegando
tarefas importantes e empenhando-se em tarefas subalternas, por exemplo, de anotação
do tempo de execução das pistas por parte das equipes. Limitou-se a realizar tarefas ao
invés de ser o responsável por toda Orientação Diurna (fls. 387/388).
Finalmente, deixou de orientar os recrutas a respeito do risco representado pelo lago (fls.
453, 456,457, 458, 461,465, 466, 469, 470 e 472).
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente e imprudente, que afrontou
diversos regulamentos e normas de instrução militar, que atribuem ao Instrutor, em
síntese, a atribuição de liderar a instrução e de zelar pela sua regularidade. A conduta do
Ten. Salatiel violou especificamente o dever objetivo de cuidado consubstanciado nos
seguintes dispositivos regulamentares:
- R-1 (RISG): artigos 299, 300, 301,303, II, já transcritos;
- PIM.. itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4; 2.3.6, já transcritos;
- Cl 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", "g", "h", "i", "j", já transcritos;
- Cl 20/4: Caderno de Instrução: O INSTRUTOR DE CORPO DE TROPA:
Artigo II: O instrutor no planejamento, na preparação e na orientação da IM 2-3.
Generalidades
a. A finalidade da IM é a de preparar combatentes, individualmente ou enquadrados em
equipes, frações de pelotões, subunidades, unidades e grande unidades, para o
desempenho de tarefas. Essa finalidade deve conduzir o instrutor na medida em que ele
prepara, orienta, controla e avalia.
2-4. Planejamento, preparação e orientação da 1M
a. Planejamento - O instrutor deve planejar a sessão de instrução militara partir das
orientações recebidas da Direção de Instrução da OM, da programação semanal de
atividades, realizada pelo Cmt SU ou Cmt Grupamento(s) de Instrução, tendo em vista os
instruendos atingirem os Objetivos Individuais de Instrução (011) constante do Programa
- Padrão (PP) específico. Para isso deve:
4) realizar um planejamento minucioso e a adoção de medidas mais eficientes
de segurança, tendo em vista evitar o risco da improvisação;
(...)
b. Preparação - Após analisar os documentos mencionados, o instrutor deve
buscar respostas às seguintes perguntas, para definir o "como fazer?":
9) Quais são os auxiliares necessários e disponíveis? Estão habilitados a auxiliar na
instrução?
10) Quais as medidas de Prevenção de Acidente de Instrução, constantes do Cl
32/1, que devem ser observadas na preparação e execução da sessão de
instrução?
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcritos;
- OI n° 005/2017, do 21° DSUP:
Item 5. Ordem aos Elementos Subordinados:
e) Instrutores:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
(...)
4) Preparar os locais de instrução antes de seu início;
(...)
6) Conduzir toda instrução do contingente com senso de justiça e de acordo com as
determinações emanadas nesta 01;
- Programa de Prevenção de Acidentes de Instrução do 21 ° DSUP (PPAI - 21 °
DSUP):
Item 4: Recomendações gerais e especificas:
(...)
c) A atividade militar caracteriza-se pela seriedade, disciplina e
profissionalismo e, nestas condições, são inaceitáveis quaisquer tipos de trote
ou brincadeiras; (...).
Item 12. Técnicas especiais de combate.
a) Instrução na água:
- As atividades na água, onde houver a possibilidade de afogamento do
pessoal participante, exigem o emprego de coletes salva-vidas, botes, boias e
pessoal de salvamento, em condições de prestar o socorro necessário;
- Os instruendos não nadadores deverão sempre utilizar coletes salva-vidas, e
estar com fácil identificação por parte dos instrutores.
(...)
II.IV. FATOR CONTRIBUINTE n° 4: A NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CABO
FELIPE SILVA.
O Cabo Felipe Silva atuou como Auxiliar da Instrução. Conforme apurado no IPM,
montou a Pista Empilhadeira (fls. 453 e 455), e nela inseriu um "ponto no charco", às
margens do lago (fls. 142; 318/319 e 438), o que contrariava a orientação do Oficial de
Prevenção de Acidentes (fls. 81 /84, 85/90, 431/437, 441/443 e 447/449).
No curso do IPM, foi apurado que o Cabo Felipe Silva não observou normas
regulamentares, que vedam a prática de trotes e brincadeiras durante instrução militar,
na medida em que, deliberadamente, em diferentes oportunidades, ordenou a recrutas
que não haviam alcançado as metas previstas na instrução que se submetessem a trote
ou castigo, como o de descerem um morro escorregando sentados (fls. 245/246 e
248/249) e de "refrescarem a memória", molhando-se num charco (fls. 77, 87, 137/141,
145/148, 235/238, 304, 314, 322, 323, 329, 330, 331, 528/529 e 530/531). Esta última
determinação, de trágicas consequências, contrariou ordem anterior emitida pelo
Tenente Salatiel, de que os soldados da Equipe "Quatro" se dirigissem para a área das
mochilas, após concluírem a pista que havia sido atribuída a eles.
O referido acusado também deixou de verificar o adequado cumprimento desta sua
determinação irregular, na medida em que, embora tivesse ordenado ao Soldado Avanci
que conduzisse a equipe "Quatro" até o "ponto do charco", omitiu-se quando o Soldado
Avanci retornou à Barraca de Instrução sozinho minutos depois, restando evidente que
ele não havia acompanhado a equipe "Quatro", descumprindo sua ordem.
Logo, por mais que soubesse que os integrantes da equipe "Quatro" não tinham nenhum
conhecimento acerca da Pista "Empilhadeira", muito menos quanto à exata localização
do "ponto do charco", permitiu que os quatro militares se dirigissem àquele local
desacompanhados de qualquer instrutor.
Finalmente, o Cabo Felipe Silva também deixou de orientar os recrutas a respeito do
risco representado pelo lago (fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472), o
que, em última análise, culminou com a entrada das vítimas no lago para "refrescarem a
memória".
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos
regulamentos e normas de instrução militar, notadamente:
- R-1 (RISG): artigos 299, 300, 301, 303, II, já transcritos, e
Art. 131. Aos cabos incumbe:
I - auxiliar na instrução do elemento de tropa que lhes incumbir ou lhes for
confiado;
(...)
III - comandar o elemento de tropa que regularmente lhes incumbir ou que
lhes seja confiado;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
V - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na instrução
e atividades de risco;
- PIM: itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4; 2.3.6, já transcritos,
- Cl 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", II, "g", já "h", III, "j", transcritos, e:
Capitulo 3: Técnicas de Instrução Militar Artigo I: Princípios do Processo Ensino
Aprendizagem
3-2. Princípios do Processo (...) f. Todo instruendo precisa conhecer os resultados obtidos
na tentativa de aprender. O instrutor deve fornecer respostas que esclareçam
sobre o desempenho do instruendo, o que provoca o chamado processo de
realimentação. Este processo, por ser absolutamente essencial e útil, aumenta
o sucesso em qualquer etapa da aprendizagem. Pode estar presente sob a
forma de elogio, quando o instruendo acerta, e correção do erro, de forma
construtiva e objetiva, sem qualquer ideia de punição, quando o instruendo
erra.
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcrito;
- OI n° 005/2017, do 21° DSUP: Exercício de Longa Duração da Instrução
Individual Básica (01 n° 5/007):
Item 6. Prescrições Diversas:
(...)
o) Deverá haver, em qualquer ocasião ou circunstância, o respeito à dignidade
humana e à integridade física e moral dos instruendos;
(...)
s) Está proibida qualquer manifestação de "trote" ou "castigo físico" aos Sd
Ev/EBCT por parte dos Of, Sgt, Cb/Sd EP;
- PPAI do 21 ° DSUP: Item 4, "c", já transcrito.
II.V. FATOR CONTRIBUINTE n° 5: A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO SOLDADO
AVANCI.
O Soldado Avanci atuou como Auxiliar da Instrução.
Conforme apurado no 1PM, o referido denunciado não observou normas regulamentares,
que vedam a prática de trotes e brincadeiras durante instrução militar, na medida em
que aderiu ao trote determinado pelo Cabo Felipe Silva aos soldados da Equipe "Quatro",
incrementando a ordem recebida de conduzir a referida equipe para "refrescar a
memória" no "ponto do charco", ordenando que os soldados da equipe "Quatro" "se
molhassem até o pescoço" no "ponto do charco", retornando totalmente molhados,
trazendo apenas o "gorro seco" (fls. 77, 87, 137/141, 145/148, 235/238, 304, 314, 322,
323, 329, 330, 331, 528/529, e 530/531).
Outrossim, conquanto soubesse que os militares da equipe "Quatro" não tinham nenhum
conhecimento acerca da exata localização do "ponto do charco", porquanto não tinham
executado a pista "Empilhadeira", deixou de acompanhar os referidos soldados até o
local como lhe havia sido determinado pelo Cabo Felipe Silva, cingindo-se a proferir a
ordem ilegal e retornar ao acampamento, deixando os referidos soldados
desacompanhados de qualquer instrutor e/ou monitor (fls. 77/89, 323/324 e 331/332).
Finalmente, deixou de orientar os recrutas a respeito do risco representado pelo lago (fls.
453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472), fato este determinante para que as
vítimas ingressassem no lago sem maiores preocupações, o que, em última análise,
acabou dando ensejo ao afogamento em série.
Todas essas atitudes revelam uma conduta imprudente e negligente, que afrontou o
dever objetivo de cuidado consolidado em diversos regulamentos e normas de instrução
militar, notadamente:
- R-1 (RISG): arts 133, II e IX; 299, 300, 301 e 303, II, já transcritos, e:
Art. 132. O soldado é o elemento essencial de execução e a ele, como a todos
os militares, cabe os deveres de:
I - pautar a conduta pela fiel observância das ordens e disposições
regulamentares;
(...)
Art. 133. Ao soldado cumpre, particularmente:
(...)
II - evitar divergências com camaradas ou civis e abster-se de prática de vícios

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
ou atividades que prejudicam a saúde e aviltam o moral;
(...)
IX - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na
instrução e nas atividades de risco.
- PIM: itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4; 2.3.6, já transcritos;
- Cl 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", "g", "h", "1", "7" e item 3-2, "f'";
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcritos;
- OI n° 005/2017, do 21 ° DSUP: Item 6, "o" e "s" já transcritos, e;
- PPAI/ 21° DSUP: Item 4, "c", já transcrito.
III - CONCLUSÃO
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam aos denunciados
repousam nas peças anexas, notadamente: a) Boletim de Ocorrência de fls. 15/18; b)
laudos necroscópicos de fls. 164/172 e 287/295; c) laudo pericial do local e dos
cadáveres (fls.265/286); d) reprodução simulada dos fatos (fls. 296/342); e) laudo de
exame de corpo de delito (fls. 423/424); f) laudos de exame toxicológico de fls. 481, 485
e 489; g) sindicância de fls. 501/543; h) depoimentos tomados no âmbito do IPM dos
denunciados, do ofendido e das testemunhas, especialmente os referidos nesta
Denúncia.
Enfim, com as condutas supra descritas, no dia 24 de abril de 2017, os denunciados
Capitão Moisés, Capitão Brites, Tenente Salatiel, Cabo Felipe Silva e Soldado Avanci,
agindo culposamente, descumprindo seus respectivos deveres objetivos de cuidado,
concorreram para a morte dos soldados Da Hora, Da Costa e Trivella, mediante asfixia
mecânica por afogamento, conforme laudos necroscópicos de fls. 164/172 e 287/295,
incorrendo, pois, na prática dos crimes de homicídio culposo. Por meio dessas condutas,
também ofenderam a integridade física do soldado Roth, que sofreu as lesões descritas
no laudo de fls. 423/424, incorrendo, pois, na prática do crime de lesão corporal culposa.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES, RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
e JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, para se verem processar e julgar perante
esse Juízo, como incursos nas penas dos crimes militares de homicídio culposo majorado
devido à multiplicidade de vítimas (art. 206, §2°, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do
CPM) e de lesão corporal culposa (art. 210, caput, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM)
em concurso formal próprio (art. 79, caput, do CPM).". (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos inclusos no Inquérito Policial Militar n°
0000088-74.2017.7.02.0002:

- Portaria n° 104-Asse Ap As Jurd/2RM de 25/04/2017 (fl. 6);
- Boletim de Ocorrência — fls. 15/18;
- Declaração de Óbito de Wesley da Hora dos Santos — fl. 19;
- Declaração de Óbito de Victor da Costa Ferreira — fl. 20;
- Declaração de Óbito de Jonathan Turella Cardoso Allah — fl. 21;
- Ordem de Instrução NR 005/2017 —fls. 22/25;
- Plano de Segurança — Anexo "A" — fls. 26/27;
- Anexo "B" a Ordem de Instrução Nr 005/17 — Rodízio das Instruções — fls. 28/29;
- Exercício de Longa Duração — fls. 30/32;
- Plano de Seção s/n° - fls. 33/35;
- Plano de Gerenciamento de Riscos (fls. 36/37);
- Programa de Prevenção de Acidente de Instrução - fls. 38/48;
- Plano de Evacuação — fls. 49/56;
- Ficha Médica de Péricles Roth — fl. 57;
- Ficha Médica de Jonathan Turella — fls. 58/59;
- Ficha Médica de Wesley da Hora — fl. 60;
- Ficha Médica de Victor da Costa — fl. 61;
- Ficha de Controle de Condição Sanitária. Péricles Roth — fl. 62;
- Ficha de Controle de Condição Sanitária. Jonathan Turella — fl. 63;
- Ficha de Controle de Condição Sanitária. Wesley da Hora — fl. 64;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
- Ficha de Controle de Condição Sanitária. Victor da Costa — fl. 65;
- CAM — Péricles Roth — fl. 66;
- CAM — Jonathan Turella — fl. 67;
- CAM — Wesley da Hora — fl. 68;
- CAM — Victor da Costa — fl. 69;
- Ficha de Entrevista de Conscrito Péricles Roth — fl. 70;
- Ficha de Entrevista de Conscrito Jonathan Turella — fl. 71;
- Ficha de Entrevista de Conscrito Victor da Costa — fl. 72;
- Ficha de Entrevista de Conscrito Wesley da Hora — fl. 73;
- Observação e Orientação — fl. 75;
- Depoimento do Sd Péricles Roth Rodrigues Lima — fls. 77/80;
- Depoimento do Cap Moisés Lopes da Silva Júnior — fls. 81/84;
- Depoimento do Ten Rodrigo de Oliveira Salatiel — fls. 85/90;
- Boletim Interno que designa a equipe de Instrução Básica — fls. 99/100;
- 21 DSup - Procedimento para exercício de longa duração — fls. 101/117;
- Depoimento do Cap Felipe Rezende Ferreira — fls. 118/121;
- Depoimento do Aspirante a Oficial Giovanni Demartino — fls. 122/124;
- Depoimento do Aspirante a Oficial Jonathan Pereira Rangel da Silva — fls. 125/128;
- Depoimento do Cb Felipe de Oliveira Silva — fls. 137/141;
- Procuração dos advogados particulares do Sd Avanci — fl. 144;
- Depoimento do Sd Jorge Henrique Custódio Avanci — fls. 145/148;
- Depoimento do 3° Sgt Anel Santos de Santana — fls. 151/154;
- Depoimento do Aspirante a Oficial Gustavo de Almeida Prata — fls. 155/157;
- Laudo Pericial Necroscópico — Sd Jonathan Turella Cardoso Allah — fls. 164/166 e 287/289;
- Laudo Pericial Necroscópico — Wesley da Hora dos Santos — fls. 167/169 e 290/292;
- Laudo Pericial Necroscópico — Victor da Costa Ferreira — fls. 170/172; 293/295;
- Depoimento do Sd Vinicius Vitorino da Silva — fls. 174/176;
- Depoimento do Sd Jonas Gabriel Albuquerque dos Santos — fls. 178/179;
- Depoimento do Sd Lemerson de Carvalho Santos — fls. 181/183;
- Depoimento do Sd Matheus Nunes dos Santos — fls. 185/187;
- Depoimento do Sd Leandro Batista da Conceição — fls. 194/196;
- Depoimento do Sd Matheus Mendes de Souza — fls. 198/200;
- Encerramento do 1° Vol. à fl. 200 e início do 2° Vol. à fl. 201;
- Depoimento do 3° Sgt Raphael da Silva Onofre - fls. 204/207;
- Depoimento do Cb Ricardo Silva Conceição Amaro — fls. 209/211;
- Depoimento do Sd Matheus Henrique Ferreira Silva — fls. 226/227;
- Depoimento do Sd Héricles Gonçalves de Oliveira Rodrigues — fls. 235/239;
- Depoimento do Sd João Vitor Plancke Marçal — fls. 241/243;
- Depoimento do Sd Matheus Mose Pereira — fls. 245/246;
- Depoimento do Sd Lucas Kaique de Araujo Valim — fls. 248/250;
- Depoimento do Major Alexandre Tavares Fonseca da Silva — fls. 255/257;
- Depoimento do Tenente Coronel Luciano Jesus de Almeida — fls. 258/261;
- Laudo Pericial 002 PIC — fls. 265/287;
- Laudo Pericial 003 PIO — Reprodução Simulada dos Fatos — fls. 296/343;
- Relatório do IPM — fls. 344/383; e Solução — fls. 385/396.

Após o recebimento do inquérito pela 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, o Parquet
castrense requereu diligências complementares, as quais estão juntadas aos autos:
- Oficio n° 2621-Asse Ap As Jurd/2RM, com respostas sobre andamento da sindicância — fls. 411/412;
- DlEx n° 18- IPM - fls. 413/414;
- Certidão de óbito de Wesley da Hora dos Santos — fl. 418;
- Certidão de óbito de Jonathan Turella Cardoso Allah - fl. 419;
- Certidão de óbito de Victor da Costa Ferreira — fl. 420;
- Exame de corpo de Delito do Sd Péricles Roth Rodrigues — fls. 423/424;
- Depoimento do TC Luciano Jesus de Almeida — fls. 425/427;
- Depoimento do Maj Alexandre Tavares Fonseca da Silva - fls. 428/430;
- Depoimento do Ten Rodrigo de Oliveira Salatiel — fls. 431/437;
- Depoimento do TC Marcelo de Paiva — fls. 439/440;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
- Depoimento do Cap Moises Lopes da Silva Junior — fls. 441/443;
- Depoimento do 1° Ten Pedro Antônio Gonçalves Rosa - fls. 447/449;
- Depoimento do 3° Sgt Ariel Santos de Santana — fls. 450/451;
- Depoimento do Cb Felipe de Oliveira Silva — fls. 452/454;
- Depoimento do Cb Ricardo Silva Conceição Amaro — fls. 455/456;
- Depoimento do Sd Jorge Henrique Custódio Avanci — fls. 457/459;
- Depoimento do Sd João Vitor Plancke Marçal — fls. 460/462;
- Depoimento do Sd Héricles Gonçalves de Oliveira Rodrigues — fls. 463/465;
- Depoimento do Sd Vinicius Vitorino da Silva — fls. 466/467;
- Depoimento do Sd Jonas Gabriel Albuquerque dos Santos — fls. 468/469;
- Depoimento do Sd Lemerson de Carvalho Santos — fls. 470/471;
- Depoimento do Sd Matheus Nunes dos Santos — fls. 472/473;
- Depoimento do Sd Lucas Santos Beraldo — fls. 474/475;
- Boletim de Ocorrência e Laudos Necroscópicos e Toxicológicos - fls. 476/492;
- Documentos referentes ao fornecimento de cópia dos autos à Dra. Vitória Augusta Maria Stamile
Gonçalves de Lacerda Nogueira, procuradora das Senhoras Sandra da Costa Ferreira Lucena e Michelly
Turella Cardoso Ferreira - fls. 493/499; e
- Cópia da Sindicância instaurada por meio da Port 175 Asse Ap As Jur/2 Sind, de 26/7/2017 - fls.
500/546.

O Órgão ministerial ofertou a Denúncia e pugnou pela decretação da Medida Cautelar inserta no art.
319, inciso III, do CPP (proibição de manter contato com pessoa determinada), com o fito de evitar a
interferência dos acusados no feito (fl. 548).

Em 19/10/2017, a Juíza Federal da Justiça Militar indeferiu a Medida Cautelar (fl. 25 da APM) e, na
mesma ocasião, recebeu a Denúncia (fls. 26/27).

Os Acusados foram devidamente citados: Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR (fls. 73/73v.), ex-Ten
Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL (fls. 74/74v.), Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES (fls. 75/75v.),
ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE AVANCI (fls. 84/84v.) e ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (fls. 85/85v.).

Apresentaram procurações os seguintes causídicos: Dr. Felipe de Melo Almeida, defensor constituído
pelo ex-Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL (fls. 76/77); Dr. Carlos Alberto Gomes, defensor
constituído pelo Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e pelo Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO
BRITES (fls. 78/80); Dr. Alecsandro Madeira, defensor constituído pelo ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE
AVANCI (fls. 86/89); e, por fim, a Defensoria Pública da União, no patrocínio da defesa do ex-Cb Ex
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (fl. 95).

Os Defensores constituídos arrolaram as respectivas testemunhas (fls. 97/98, 99/108, 110/111).

A DPU, igualmente, arrolou testemunhas (fl. 144).

Em manifestação (fls. 135/137), o MPM se opôs ao patrocínio da defesa do Cap Ex MOISÉS LOPES DA
SILVA JÚNIOR e do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES.

A Sra. Sandra da Costa Ferreira Lucena, mãe da vítima Victor da Costa Ferreira, teve deferida, em seu
favor, a habilitação como assistente de acusação (fl. 164).

Houve a comunicação de que a testemunha 1° Ten Ex Pedro Antônio Gonçalves Rosa, arrolada pelo ex-
Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, estaria de saída para o Exterior (fl. 169).

O Dr. Carlos Alberto Gomes, no patrocínio do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, realizou o
substabelecimento para a Dra. Valéria da Silva Ramos (fls. 174/175).

Em 12/3/2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade, desconstituiu o patrocínio outorgado à fl. 175 e deferiu o prazo de 3 (três) dias para a
constituição de novo advogado pelo Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES. Além disso, rejeitou o
pedido da Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, que pugnava pela inépcia da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Denúncia.

O Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES constituiu, como novo causídico, o Dr. Sandro Leite de
Araújo (fl. 191).

Em 19/3/2018, procedeu-se à oitiva da testemunha 1° Ten Pedro Antônio Gonçalves Rosa (fls.
200/202).

A Sra. Michelly Turella Cardoso, mãe da vítima Jonathan Turella Cardoso Allah, teve deferida, em seu
favor, a habilitação como assistente de acusação (evento 27 da APM).

A Certidão de enumeração das testemunhas arroladas pelas Defesas foi acostada aos autos (evento
188 da APM).

Foi juntado aos autos o Termo de Inspeção Judicial (evento 231 da APM).

Em 14/8/2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército realizou a oitiva do ofendido, Sd Ex
Péricles Roth Rodrigues Lima, e, bem assim, a inquirição das testemunhas: Gen Div Adalmir Manoel
Domingos, Cel Luciano Jesus de Almeida e Ten Cel Alexandre Tavares Fonseca da Silva (evento 252 da
APM).

Em 15/8/2018, houve retomada da instrução processual, dessa feita, realizou-se a inquirição das
seguintes testemunhas: 3° Sgt Ariel Santos de Santana, Cb Héricles Gonçalves de Oliveira Rodrigues,
3° Sgt João Vitor Plancke Marçal, ex-Sd Matheus Mose Pereira, ex-Sd Lucas Kaique de Araújo Valim, ex-
Sd Matheus Nunes dos Santos, 2° Ten Jonathan Pereira Rangel da Silva, e Sd Leandro Batista da
Conceição (evento 263 da APM).

Em 16/8/2018, houve a inquirição de testemunha referida, ex-Ten Paulo Ministro dos Santos, ocasião
em que o Parquet se declarou satisfeito com a produção testemunhal.

Em continuidade, realizou-se a inquirição das testemunhas arroladas pelas respectivas Defesas, a
saber: Maj Carlos Adriano Alves de Toledo, 2° Ten Michel Santhiago Lopes, 3° Sgt Victor Buitoni
Renovato Santos, ex-2° Ten Giovanni Demartino e Cb Cristian Ferraz Rodrigues. Após as inquirições, as
Defesas do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, ex-Ten
Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL e ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA declararam-se satisfeitas com a
produção testemunhal (evento 278 da APM).

Em 17/8/2020, foram inquiridas as testemunhas ST Ex Luciano Coriolano Rodrigues e 3° Sgt Raphael
da Silva Onofre, oportunidade em que a Defesa do ex-Sd JORGE HENRIQUE AVANCI declarou o
encerramento da prova testemunhal (eventos 283/284 da APM).

Os Denunciados foram qualificados e interrogados (eventos 285/290 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, o assistente de acusação da mãe do 3° Sgt post mortem Jonathan Turella
Cardoso Allah nada requereu (evento 294 da APM).

A Defesa do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES peticionou requerendo diligências (evento 311).

A Defesa do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR (evento 312 da APM), a Defesa do ex-Cb FELIPE
DE OLIVEIRA SILVA (evento 323 da APM) e a Defesa do ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI
(evento 331 da APM) nada requereram.

O MPM solicitou diligências (evento 333 da APM).

A Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL nada requereu (evento 337 da APM).

O Parquet deu-se por satisfeito quanto às diligências requisitadas na fase do art. 427 do CPPM (evento
357 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a

A Defesa do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, igualmente, declarou-se satisfeita quanto às
diligências requisitadas (evento 368 da APM).

Houve Representação para Substituição de Juiz Militar, a qual foi distribuída ao Min Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (evento 386 da APM).

Em 30/1/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da União proferiu Decisum em que, devido à alteração
promovida pela Lei n° 13.774/2018, determinava o prosseguimento do feito, de forma monocrática,
sem a participação do Conselho Especial de Justiça (evento 391 da APM).

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 404 da APM).

As respectivas Contrarrazões foram apresentadas pelas Defesas (eventos 422, 438, 441, 446 e 455 da
APM).

Acórdão proferido, por unanimidade, por esta Corte não conhecendo da Representação para
Substituição de Juiz Militar (evento 488 da APM).

Decisão, proferida pela Ministra Relatora, de indeferimento da liminar no âmbito do Habeas Corpus n°
7000284-32.2019.7.00.0000, impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES (evento 548 da
APM).

A Defesa do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES peticionou pelo sobrestamento da Ação Penal
(evento 566 da APM).

Informação de manutenção do Conselho Especial de Justiça para processar e julgar a Ação Penal
Militar, conforme Acórdão prolatado nos autos do RSE n° 7000312-97.2019.7.00.0000 (evento 570 da
APM).

O MPM manifestou-se contrário ao sobrestamento dos autos (evento 572 da APM).

Decisão indeferindo o sobrestamento do feito (evento 574 da APM).

No prazo do art. 428 do CPPM, foram colacionadas aos autos as Alegações Escritas do MPM (evento
661 da APM), da Defesa do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES (evento 686 da APM), da Defesa
do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR (evento 688), da Defesa do ex-Ten RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL (evento 689 da APM), da Defesa do ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI (evento 693
da APM) e da Defesa de ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (evento 717 da APM).

Informação de concessão parcial da Ordem, para que os depoimentos colhidos sem a advertência, ao
Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, de seu constitucional direito ao silêncio fossem
desentranhados dos autos, de acordo com o Acórdão do HC n° 7000284-32.2019.7.00.0000 (evento
690 e 694 da APM).

Saneamento do feito (evento 721 da APM).

Em Audiência de Julgamento, realizada em 29/1/2020, o Conselho Especial de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu (evento 909 da APM):

a) por unanimidade, julgar procedente a acusação contida na Exordial, para o fim de CONDENAR o ex-
Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso nas sanções do art. 206, § 2°, e do art. 210,
ambos do Código Penal Militar, e, por maioria (4x1), fixar a pena final de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e
18 (dezoito) dias de detenção, sendo-lhe reconhecidos o direito de recorrer em liberdade e o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, alínea "c", do Código
Penal, com a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos;

b) por unanimidade, julgar procedente a acusação contida na Denúncia, para o fim de CONDENAR o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, como incurso nas sanções do art. 206, § 2°, e do art. 210, ambos do
Código Penal Militar, e, por maioria de votos (4x1), fixar a pena final de 2 (dois) anos e 15 (quinze)
dias de detenção, sendo-lhe reconhecidos o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal, sem o
benefício da suspensão condicional da execução da pena por expressa vedação legal;

c) por unanimidade, julgar procedente a acusação contida na Vestibular para o fim de CONDENAR o ex-
2° Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, como incurso nas sanções do art. 206, § 2°, e do art. 210,
ambos do Código Penal Militar, e, por maioria (4x1), fixar a pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
detenção, sendo-lhe reconhecidos o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal, sem o
benefício da suspensão condicional da execução da pena por expressa vedação legal;

d) por maioria (3x2), julgar improcedente a acusação contida na Peça Pórtico, para o fim de ABSOLVER
o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, com fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de
Processo Penal Militar; e

e) por maioria (3x2), julgar improcedente a acusação contida na Inicial para o fim de ABSOLVER o Cap
Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, com fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de Processo
Penal Militar.

A Sentença foi lida, assinada e disponibilizada no e-Proc em 12/2/2020 (evento 959 da APM).

A Defesa do ex-2° Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL interpôs recurso de Apelação em 14/2/2020
(evento 974 da APM).

A Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI interpôs Apelo em 16/2/2020 (evento 975
da APM).

O MPM interpôs recurso de Apelação em 17/2/2020 (evento 976 da APM).

A DPU, em favor do ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, interpôs recurso de Apelação em 26/2/2020
(evento 979 da APM).

Foi acostada aos autos certidão de trânsito em julgado para as Defesas do Cap Ex MOISÉS LOPES DA
SILVA JÚNIOR (evento 981) e do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES (evento 982 da APM).

O Órgão Ministerial, nas Razões (evento 977 da APM), sustentou, in verbis:

"Desconsiderando todo o conjunto probatório constante dos autos, o juízo a quo, por
maioria de votos (3x2), deliberou pela absolvição do Cap. Moisés e do Cap. Brites,
certamente os maiores culpados pela morte de 3 (três) militares do Exército Brasileiro,
não apenas pelo fato de sequer estarem presentes no dia do acidente, mas por terem
negligenciado com seus respectivos deveres de cuidado desde o momento inicial em que
foram designados como OPAI e S3 do exercício, respectivamente, como será
demonstrado na sequência.
III.I. DA NEGLIGÊNCIA DO CAP. MOISÉS COMO CAUSA DECISIVA PARA A
PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE DE 3 (TRÊS) MILITARES
Como já referido, o Cap. Moisés era o Oficial de Prevenção de Acidente na Instrução
(OPAI). Confeccionou o Plano de Prevenção de Acidente de Instrução do 21º DSUP e
assinou o Plano de Segurança da Instrução de Orientação (fls. 26/27 e 38/48). De acordo
com seus próprios depoimentos, vislumbrou perigo no referido lago, já que "o lago na
área da pista era bem extenso" e "no decorrer da pista de orientação, haveria a
possibilidade de alguém decidir transpor o risco". Não obstante, limitou-se a orientar,
verbalmente, o Tenente Salatiel, para que não colocasse nenhum ponto no lago,
deixando de consignar, de forma expressa, a existência de risco nos documentos por ele
elaborados (Plano de Prevenção de Instrução do 21º DSUP e Plano de Segurança da
Instrução de Orientação), ao argumento de que tais documentos se referiam à área do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
21º DSUP, e não do local da instrução (20º GACL), e que "o lago não fazia parte do
contexto da instrução" (fls. 81/84 e 441/443).
Outrossim, o Cap. Moisés não inspecionou as pistas após serem montadas, alegando
que "na data prevista para tal, ficou entretido com seus afazeres no 21º DSUP" (fls. 82).
Ele próprio admitiu que "não tomou conhecimento da localização dos pontos da pista de
orientação diurna" (fls. 442). Ademais, não atuou de forma a garantir que os soldados
que participaram da instrução fossem devidamente orientados a respeito do risco
representado pelo lago (fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472).
Finalmente, não estava presente na área do acidente no momento do afogamento, pois,
"como acumula a função de chefe da Seção de Suprimento Classe II, encontrava-se no
exercício de suas funções administrativas no quartel do DSUP" (fls. 442), lá
permanecendo até por volta das 18 horas (fls. 82). Todas essas atitudes revelam uma
conduta negligente, que afrontou diversos regulamentos e normas de instrução militar,
que exigem do Oficial de Prevenção de Acidentes a fiscalização do cumprimento das
normas por todos os militares, a supervisão de qualquer exercício que envolva atividade
de risco e a adoção de medidas de segurança em qualquer atividade.
(...).
III.II. DA NEGLIGÊNCIA DO CAP. BRITES COMO CAUSA DECISIVA PARA A
PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE DE 3 (TRÊS) MILITARES
O Capitão Brites era o Oficial de Operações responsável pelo Exercício de
Longa Duração (S3) (fls. 100). Foi ele o responsável pela coordenação e montagem do
acampamento. Como tal, cabia-lhe inspecionar as "pistas" montadas, bem como
supervisionar a instrução. Todavia, ele próprio admitiu que não chegou a passar pelas
Pistas de Orientação Diurna após estarem montadas (fls. 189), porque, quando esteve no
local das pistas no dia 24 de abril de 2017, "em consequência de uma chuva ocorrida no
dia, algumas pistas não estavam totalmente montadas ou haviam sido danificadas e
estavam sendo remontadas" (fls. 444).
Outrossim, no período da tarde do dia 24 de abril, o Cap. Brites deixou de
supervisionar a instrução, já que se retirou do local da instrução e se dirigiu ao 21º DSUP,
para cuidar da transferência de um militar que havia apresentado um problema de saúde
para o Hospital Militar de Área de São Paulo (fls. 189). Sua ausência na Instrução
favoreceu a instalação de um ambiente de desrespeito às disposições regulamentares
por parte de seus subordinados, incluindo a realização de brincadeiras e de trotes, como
adiante narrado. Deveras, conforme mencionado em vasta legislação de instrução já
citada, a presença seletiva e dissuasória do referido acusado teria inibido qualquer
possibilidade de brincadeiras ou falta de profissionalismo por parte de quem quer que
seja, apesar das constantes recomendações quanto às normas de conduta e segurança
(fls. 373).
Ademais, o Cap. Brites não atuou de forma a garantir que os soldados que
participaram da instrução fossem devidamente orientados a respeito do risco
representado pelo lago (fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472). Todas
essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos regulamentos e
normas de instrução militar, que exigem do Oficial de Operações responsável pelo
exercício, o planejamento, coordenação e fiscalização das instruções e a orientação dos
instrutores e monitores. (...).
(...).
IV - DA NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA AO EX-SD. JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, EX-CABO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA E EX-
TENENTE RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL
Sem embargo da condenação dos acusados Jorge Henrique Custódio Avanci, Felipe de
Oliveira Silva e Rodrigo de Oliveira Salatiel, respectivamente, às penas de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
detenção, e 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, todos como incursos nas
sanções dos arts. 206, §2º, e art. 210, caput, ambos do Código Penal Militar, entende o
Ministério Público Militar que laborou em equívoco o juízo a quo por ocasião da
dosimetria da pena.
Como é sabido, por força do art. 69 do Código Penal Militar, para fixação da pena
privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e
sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Ora, por mais que se trate de crime culposo, é de todo evidente que algumas
circunstâncias judiciais aí previstas são plenamente aplicáveis, tendo sido, todavia,
solenemente ignoradas pelo juízo a quo, do que resultou uma pena absolutamente
incompatível com a gravidade dos delitos por eles praticados, senão vejamos:
a) gravidade do crime: consiste na intensidade de lesão ou no nível de ameaça ao
bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros,
não apenas no tocante à vítima. In casu, parece não haver dúvida da extrema gravidade
do delito praticado, que resultou na morte dos soldados Jonathan Turella Cardoso Allan,
Wesley da Hora dos Santos e Victor da Costa Ferreira, isso sem contar na lesão ao Sd.
Péricles Roth Rodrigues Lima;
b) grau da culpa: a culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado causadora de
um resultado não desejado, porém objetivamente previsível. Também não há qualquer
dúvida acerca do elevado grau de culpa dos cinco militares acusados. Todos eles sabiam
que o lago representava um local de risco. Mesmo assim, não o balizaram, não fizeram
qualquer advertência aos recrutas para evitar tal lugar, tendo o ex-Sd. Avanci e o Cabo
Felipe Silva ordenado que as vítimas para lá se dirigissem e voltassem com o "gorro
seco";
c) motivos determinantes: são os antecedentes psicológicos da conduta delituosa, ou
seja, a soma dos fatores que levaram o agente à prática delituosa. Um delito pode ser
cometido por um motivo fútil (v.g., briga de trânsito) ou nobre (v.g., ameaçar um
traficante para que ele não pratique crimes em determinada praça). In casu, o crime fora
cometido por conta de um trote;
d) circunstâncias do crime: diz respeito ao meio ou modo de execução do delito.
Devem ser levados em consideração dados acidentais relevantes, tais como o lugar da
infração, o instrumento utilizado pelo agente, eventual brutalidade, duração da fase
executiva do delito, etc. O trote em questão, do qual resultou a morte de 3 militares, foi
praticado no curso de um exercício militar.
Por fim, também não se pode perder de vista o elevado grau de culpabilidade dos três
condenados. Como é cediço, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor
censurabilidade da conduta delituosa. A "culpabilidade" vem ao encontro do critério
constitucional da individualização da pena.
Como se pode notar, a despeito de um conjunto de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base atinente ao homicídio culposo, cuja pena é de 1 a 4 anos, foi
fixada apenas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e em 2 (dois meses) no tocante ao crime
de lesão corporal culposa, para todos os acusados, algo absolutamente inimaginável
diante da gravidade do delito. Não bastasse esse quantum irrisório de pena base, por
ocasião da 3ª fase do cálculo da pena, mais precisamente ao aplicar a majorante do art.
206, §2º, do CPM, que prevê que a pena pode ser aumentada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2
(metade), o juízo a quo se limitou a aplicar o módico aumento de 1⁄4 (um quarto),
novamente para todos os acusados, quando, na verdade, deveria ter aplicado a
majorante em seu grau máximo - 1⁄2 (metade) -, pois foram 3 (três) os militares que
vieram a óbito por conta das brincadeiras e trotes dos acusados. (...)." (Grifos no
original.)

Após a demonstração dos fundamentos fáticos e jurídicos pelo qual entende que a condenação deve
ser imposta aos absolvidos e majorada no tocante aos condenados, requereu:

"a) a condenação de MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES pela prática dos crimes militares de homicídio culposo majorado
devido à multiplicidade - 3 (três) - de vítimas (art. 206, §2º, c/c art. 9º, inciso II, alínea
"a", ambos do CPM) e de lesão corporal culposa (art. 210, caput, c/c art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM) em concurso formal próprio (art. 79, caput, do CPM);
b) a majoração da pena aplicada a RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, FELIPE DE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
OLIVEIRA SILVA e JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, pela prática dos crimes
militares de homicídio culposo majorado devido à multiplicidade - 3 (três) - de vítimas
(art. 206, §2º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM) e de lesão corporal culposa
(art. 210, caput, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM) em concurso formal próprio (art.
79, caput, do CPM)." (Grifos no original.)

A Defesa do ex-Cb EX FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, em Contrarrazões (evento 996 da APM), reforçou
seus argumentos com o objetivo de ver reconhecida a inocência do Acusado. No epílogo, pugnou para
que fosse julgado improcedente o Recurso ministerial.

A Defesa do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, em Contrarrazões (evento 1000 da APM),
ratificou a inocência do Réu e pugnou para que fosse negado provimento ao Apelo do MPM.

Igualmente, a Defesa do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, em Contrarrazões (evento 1003 da
APM), confirmou a inocência do Réu e requereu a negativa de provimento.
Em Contrarrazões (evento 1050 da APM), a Defesa do ex-2° Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL
impugnou os argumentos acusatórios e sustentou a irretocabilidade da Sentença.

Na mesma toada, seguiu a Defesa do ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, em Contrarrazões
(evento 1065 da APM), com o pedido de negativa de provimento ao Apelo.

A Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA, nas suas Razões (evento 995 da APM),
argumentou:

"(...) que, em decorrência de uma série de incidentes que fugiam à capacidade humana
do acusado em prever todos os possíveis cenários desencadeados por suas ações e pela
ação de terceiros, dentro dos quais se encontra aquele que ensejou a abertura desta
ação penal, o infeliz óbito de três soldados e lesão a outro.
Será possível depreender que das atitudes do denunciado, nenhuma foi condição sine
qua non, ou seja, condição imprescindível para que os fatos ocorressem como ocorreram,
e que ele não agiu, em nenhum momento, com imprudência, imperícia ou negligência,
elementos que compõem a chamada "culpa" no Direito Penal Militar.
Pois bem: a equipe quatro terminou o treinamento na pista "ad sumus", e ao chegar na
barraca para reportar a execução da tarefa, a vítima ROTH se apresentou ao corréu
SALATIEL, os demais integrantes da equipe se reportaram à FELIPE SILVA.
O corréu SALATIEL teria determinado que a equipe fosse para a área das mochilas,
mesmo com a ausência de uma das senhas e, FELIPE SILVA verificando que a tarefa fora
executada de forma incompleta, determinou que a equipe buscasse o prisma do charco
da pista empilhadeira, o mais próximo do local de forma que a equipe concluísse o
treinamento dentro do tempo remanescente de atividade.
Reitera a defesa que, mesmo estando próximos uns dos outros, FELIPE SILVA não ouviu a
ordem dada por SALATIEL à vítima, assim como a vítima não informou se ouviu o que
FELIPE SILVA falou às demais vítimas.
Ora, ao realizar uma tarefa com atenção e cautela, não é esperado que se preste
atenção às atividades dos demais envolvidos à sua volta, ou seja, não é possível esperar
que FELIPE SILVA estivesse conferindo as senhas anotadas pelas equipes e ouvindo todas
as ordens de SALATIEL e do Oficial médico presente na barraca ao mesmo tempo.
Se isso fosse verdade, tal médico deveria ter ouvido ambas ordens de SALATIEL e FELIPE
SILVA, o que, smj, não o fez pois estava executando sua tarefa de avaliar a condição dos
soldados.
Um fenômeno relevante abordado pela defesa é a "visão de túnel", que ocorre em
virtude de vários fatores, entre eles a concentração em uma tarefa específica.
Em tais situações, o indivíduo, enquanto executa uma tarefa, não percebe plenamente,
em vários sentidos, aquilo que acontece à sua volta. No caso dos autos, enquanto o
acusado FELIPE anotava as senhas, é de se crer que ele não tinha completa ciência do
ambiente à sua volta, não se tratando de distúrbio comportamental, mas sim de fato
natural quando da execução de uma tarefa ou durante o desenvolvimento de uma
situação. (...).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Outro ponto relevante é que o recorrente não mandou as vítimas para o lago, mas sim
para o charco, tendo agido com a cautela de determinar que AVANCI acompanhasse os
soldados até o ponto do charco.
Conforme se verifica dos autos, o corréu AVANCI, por "iniciativa própria", ordenou que a
equipe quatro "se molhassem até o pescoço no ponto do charco, retornando apernas
com o gorro seco", ainda mais grave é que o mesmo, descumprindo ordem de FELIPE
SILVA, abandonou a equipe no meio do caminho, deixando-os desacompanhados.
Destaque-se que a própria vítima afirmou que a ordem para se molhar partiu do corréu
AVANCI, tendo afirmado que não ouviu o recorrente falar em "refrescar a memória".
Ainda que se leve em consideração a menção que teria sido feita pelo Recorrente,
quando ele teria dito que a equipe quatro deveria "refrescar a memória", não constava
de sua ordem determinação para entrar na água. A expressão tem vários sentidos, tais
como recordar, relembrar etc.
Da ordem de AVANCI, de outro modo, temos que voltar com o gorro seco incute a ideia
de se molhar, visto que o gorro é utilizado na cabeça.
Os soldados, desacompanhados, abandonados por AVANCI, subiram o morro, viram o
lago, para cumprir a ordem de AVANCI, se molharam entrando no lago.
Caso AVANCI não tivesse exarado tal ordem, a equipe quatro não teria entrado no lago,
ainda, se cumprido a ordem do recorrente, os soldados não estariam desacompanhados
e não teriam entrado no lago. Frise-se, o recorrente agiu com as cautelas necessárias
quando mandou AVANCI acompanhar os soldados.
(...).
Além da ausência de qualquer indicação de que a conduta do recorrente FELIPE tenha
sido causada por imprudência, negligência e imperícia, o resultado obtido era
imprevisível para ele, haja vista a conjunção dos elementos que acabaram de ser citados.
Desta forma percebe-se que uma circunstância superveniente é que gerou o resultado no
qual ocorreram os óbitos e lesão corporal. (...)."

Depois de lançar os argumentos fáticos e jurídicos no tocante à necessidade de reforma da
condenação, pugnou pela:

"a) ABSOLVIÇÃO do Apelante, dos delitos constantes da exordial acusatória, com fulcro
no art. 439, "b", do CPPM; ou, subsidiariamente, com fulcro nas alíneas "c" ou "e" do
mesmo dispositivo legal;
b) Subsidiariamente, na improvável manutenção do decreto condenatório, a redução da
pena-base fixada ao delito de homicídio culposo, bem como, com o resultado final da
pena, seja analisada a possiblidade da concessão do benefício da suspensão condicional
da pena."

A Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, nas Razões (evento 1049 da APM),
argumentou, em sede preliminar, que:

" II.1 - DA NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS FINALIZADA A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Com efeito, observa-se que no evento 699 dos autos houve a juntada de outros
documentos denominados 1-Apenso e 2-Apenso (...).
(...).
(...), tais documentos, foram juntados apenas após já terem sido apresentadas as
alegações finais tanto do Ministério Público (evento 661), quanto dos acusados LUIZ
HENRIQUE MACHADO BRITES (evento 686); RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL
(evento 689) e JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI (evento 693):
(...).
Ademais, dentre esses documentos juntados destaca-se que no 2-Apenso as fls. 423/424
consta o exame de corpo de delito realizado na vítima de suposta lesão corporal culposa
Péricles Roth Rodrigues Lima. Comprovado assim que se encontram eivados de nulidade
tais documentos, devem ser estes desentranhados dos autos a fim de proporcionar
equidade no tratamento de todas as partes evitando-se a caraterização do cerceamento
de defesa e violação do devido processo legal, uma vez que é claro o prejuízo causado

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
aos acusados e suas defesas.
(...).
II.2 DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Em proêmio, no caso em testilha, é possível observar a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva Estatal, circunstância essa que possui a natureza jurídica de causa de
extinção da punibilidade, e é disciplinada pelo artigo 123, inciso IV e artigos 124 e
seguintes, todos do Código Penal Militar.
No caso sub judice, é possível observar a ocorrência da prescrição na modalidade
retroativa do delito de lesão corporal culposa que é disciplinado pelo artigo 210, caput,
do Código Penal Militar. Ou seja, tal prescrição é calculada pela pena aplicada em
concreto.
(...).
(...) a prescrição deve ser regulada pela pena imposta isoladamente para cada crime,
sem a unificação do artigo 79 do Código Penal Militar, destacando, assim, que houve a
prescrição do delito de lesão corporal culposa, disciplinado pelo artigo 210,
caput, do Código Penal Militar, no qual a pena foi fixada em 2 (dois) meses de
detenção.
(...).
Dessa forma, observa-se que do recebimento da denúncia - 19 de outubro de 2017 - até
a sentença - 29 de janeiro de 2020 - houve o decurso de mais de dois anos
(especificamente dois anos e três meses) devendo assim com relação ao delito do artigo
210, caput, do Código Penal Militar ser decretada a prescrição e a consequente extinção
da punibilidade do Apelante." (Grifos no original).
Ato contínuo, no que diz respeito ao meritum causae, aduziu:
"(...) III.1 - DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CULPA (NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA) POR PARTE DO
APELANTE - ATIPICIDADE
(...) observa-se por todo o conjunto probatório colhido nos autos que, em verdade,
Rodrigo de Oliveira Salatiel cumpriu, na medida do possível, com todas as
suas atribuições, não tendo qualquer participação nos comandos e nas condutas que
acabaram por desembocar no evento trágico ocorrido na data dos fatos.
OU SEJA, NÃO SE DEMONSTROU, EM NENHUM MOMENTO QUE RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL POSSUÍA QUALQUER CONHECIMENTO DA ORDEM
PROLATADA POR SEUS SUBORDINADOS AOS RECRUTAS/VÍTIMAS QUE ACABOU
POR OCASIONAR O FATIDICO ACIDENTE.
Ora, Excelência, o Apelante não pode ser responsabilizado por condutas e ordens
praticadas por terceiros, principalmente porque tal ordem não era de seu
conhecimento. Não havia como o Apelante tomar providências ou obstar
ordens e determinações que desconhecia e que, inclusive, contrariavam suas
próprias determinações.
(...).
PELO DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E VÍTIMA ACIMA VÊ-SE QUE A ORDEM
DADA PELO APELANTE AS VÍTIMAS FOI PARA SE DIRIGIREM PARA A AREA DE
MOCHILAS E MANUTENÇÃO DOS PÉS, SENDO QUE A CONTRA ORDEM QUE
CONTRARIOU A DETERMINAÇÃO DO APELANTE PARTIU DO CABO FELIPE SILVA E
DO SOLDADO AVANCI.
TAMBÉM RESTOU COMPROVADO QUE HAVIA UMA CERTA DISTÂNCIA DESSES
INDIVÍDUOS (Cabo Felipe Silva e Soldado Avanci) PARA COM O DEFENDENTE
RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, O QUE PERMITE SER PERFEITAMENTE
PLAUSÍVEL QUE SALATIEL NÃO ESTIVESSE CIENTE DA CONTRA ORDEM DADA
PELO CABO FELIPE SILVA E SOLDADO AVANCI AOS RECRUTAS VÍTIMAS.
O simples fato de o Apelante ter sido o superior responsável pela orientação e execução
daquela instrução não é suficiente para responsabilizá-lo penalmente ante a atitude de
terceiros que claramente desobedeceram às suas ordens.
Com efeito, pelas oitivas das testemunhas em juízo restou-se demonstrado que Salatiel
atuou ativamente, observando as suas atribuições, não tendo sido de nenhuma forma
negligente, imprudente ou omisso, (...).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
"(...) Ainda, não é demais mencionar que o apelante não tinha como antever/adivinhar
que seus subordinados iriam contrariar as suas ordens, ainda mais porque esses se
encontravam orientados por diversas vezes com relação à proibição da realização de
trotes e brincadeiras.
É preciso não perder de vista que a relação de causalidade entre a conduta e o resultado
é entre a contraordem (conduta) dada pelo Cabo Felipe Silva e Soldado Avanci aos
recrutas/vítima e o afogamento destes dos quais resultaram em três mortes e uma lesão
corporal (resultado).
Então, uma vez que Salatiel não estava ciente dessa Contraordem de terceiros
que contrariava a sua ordem inicial, para poder sobrestá-la, não há qualquer
relação de causalidade do apelante com o resultado, sendo, portanto, atípica a
sua conduta.
(...).
III.2 - DA ATIPICIDADE MATERIAL NO DELITO DE LESÃO CORPORAL
Conforme já salientado no tópico anterior, o Apelante Rodrigo de Oliveira Salatiel foi
condenado pela prática dos delitos disciplinados nos artigos 206, § 2º e 210, caput,
ambos do Código Penal Militar, que disciplinam respectivamente os crimes de homicídio
culposo e lesão corporal culposa, ambos os delitos deixam vestígios sendo, assim,
indispensável que haja o exame de corpo de delito nos autos.
Quando de suas alegações finais, a defesa do Apelante requereu o reconhecimento da
atipicidade do delito de lesão corporal culposa (artigo 210, caput, do Código Penal
Militar) uma vez que não há nos autos laudo pericial específico da vítima
Péricles Roth Rodrigues Lima comprovando que ele realmente sofreu lesões
significativas decorrentes do acidente no lago de instrução.
Salienta-se que, conforme mencionado em sede de preliminar neste
arrazoado, o exame de corpo de delito realizado nesse ofendido fora juntado
apenas após já encerrada a instrução, inclusive após já terem sido
apresentadas as alegações finais do Ministério Público, o que acarreta em
nulidade. (Grifos no original).
Ante os argumentos fáticos e jurídicos expendidos pleiteou:
"a) Preliminarmente, requer-se o reconhecimento da nulidade dos documentos
juntados tardiamente (Evento 699 dos autos - 1-Apenso e 2-Apenso) com seu
consequente desentranhamento dos autos nos termos do que disciplinam os arts. 500,
caput, e inciso III, alínea b e 504, alínea b, ambos do Código de Processo Penal Militar;
b) Ainda em sede de preliminar, requer-se o reconhecimento da prescrição
retroativa com relação ao delito disciplinado no artigo 210, caput, do Código
Penal Militar, com a consequente declaração da extinção da punibilidade, nos termos
do artigo 123, inciso IV do Código Penal Militar;
c) No mérito, que V. Excelências se dignem a ABSOLVER o apelante da pratica dos
delitos dispostos nos artigos 206, § 2º, combinado com artigo 9º, inciso II, alínea a e
artigo 210, caput, combinado com artigo 9º, inciso II, alínea a, todos do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo
Penal c/c artigo 3º, alínea a do Código de Processo Penal Militar, em função da
patente fragilidade de todo o conjunto probatório e da atipicidade da conduta
de Salatiel uma vez que não comprovado que esse agiu com culpa;
d) Ainda no mérito, requer-se a reforma da r. sentença, para que haja o
reconhecimento da atipicidade material do delito disciplinado pelo artigo
210, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal culposa), devendo ser o apelante
ABSOLVIDO conforme os ditames do artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal c/c artigo 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar;
e) Por fim, caso destoem Vossas Excelências dos pedidos anteriores, requer-se que se
dignem a aplicar na dosimetria a pena-base no mínimo legal para o delito do artigo
206, § 2º do Código Penal Militar, qual seja um ano de detenção; a aplicação da
majorante disciplinada no § 2º do artigo 206 Código Penal Militar em sua fração mínima,
ou seja, em um sexto. Por fim, em razão da modificação no quantum de pena aplicada,
requer-se a aplicação da suspensão condicional da pena - sursis - disciplinada no artigo
84 do Código Penal Militar." (Grifos no original.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
A Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, nas Razões (evento 1065 da APM),
argumentou, em sede preliminar, que:

"(...) Como assentado no decisum condenatório, o apelante recebeu a pena de 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses
correspondente ao ilícito capitulado no artigo 206, § 2º do CPM e 01 (um) mês e 18
(dezoito) dias concernente ao tipo penal contido no art. 210, caput, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "a", do mesmo Códice.
Isto Posto, anote-se que o apelante à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos
de idade, reconhecidamente na sentença de piso. A par disso considerando a sanção
aplicada na espécie, ainda que somadas as penas, mas na hipótese da prescrição são
consideradas isoladamente - ex vi do § 3º do artigo 125 do CPM - forçoso o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Nessa quadra, urge esclarecer pontos fulcrais a despeito da aplicação do instituto
aventado. A denúncia fora recebida em 19/10/2017 e a sentença prolatada em
29/01/2020, tendo sua leitura e publicação no dia 31/01/2020. Considerando o
disposto no artigo 125, inciso VI do Código Penal Militar, a prescrição ocorre
em 04 (quatro) anos, malgrado impende trazer a lume o comando normativo previsto
no artigo 129 do mesmo diploma, quando então os prazos são reduzidos pela metade, de
modo que, o processado está subsumido pela referida norma, eis que, suplantado o
prazo de 02 (dois) anos entre a denúncia e sentença e o reconhecimento da prescrição é
medida de escorreita justiça (...)." (Grifos no original).
Por conseguinte, no que concerne ao mérito, arguiu:
"(...) Como consta dos autos, imperativo asseverar que o "Exercício de Longa
Duração de Instrução Básica do Efetivo Variável de 2016 - Orientação Diurna"
de per se não apresentava qualquer risco à vida ou a integridade física dos
militares "instruendos".
Demais disso, até o malfado ocorrido, não houve sequer uma única ocorrência a despeito
de acidentes, ainda que inexpressivos, levando-se em consideração todas as pistas
montadas e executadas, notadamente a EMPILHADEIRA, esta envolvendo o ponto
"charco", tal fato ratificado pela vítima/testemunha ROTH (evento 244), quando em
Pretório corroborou ao afirmar que possuía colegas que a executaram e não revelaram
qualquer incidente, sobremaneira OS INSTRUENDOS FIZERAM A PISTA ESCOLA.
Não se pode olvidar que, o laudo acostado aos autos às folhas 274 usque 286 - físico -
(10- LAU- evento 1) - aponta sem demandar esforço a dimensão territorial que há entre o
cume do morro até a margem do lago, outrossim, de maneira muito mais expressiva, a
existência de uma trilha para se alcançar o ponto charco (folha 271 - foto 11) afastando
assim, a ideia da pronta saída do ápice do morro e imediato ingresso no lago, porquanto
a fim de chegar ao ponto de destino "charco", a senda se daria em uma área apartada e
distante da margem do lago, considerada in totum segura.
Inobstante, repisa-se: o ponto "charco" é inócuo e incapaz de ceifar vidas e causar lesões
por afogamento, aniquilando assim o exigido previsível para a
responsabilização." (Grifos no original).
Ao término, arrematou:
"E, sendo assim, sempre com todo respeito e acatamento requer, dignem-se Eminente
Relator e Ínclitos Ministros integrantes dessa Colenda Turma conhecer d o apelo e
dar-lhe TOTAL PROVIMENTO para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva estatal, declarando-a nos moldes dos artigos 123, inciso IV, c/c 124,
125, inciso VI e 129 - não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências
propugna o apelante pela sua ABSOLVIÇÃO - nos termos do artigo 439, alíneas
"b", "c" e "d"." (Grifos no original.)

O Parquet, em Contrarrazões (evento 1074 da APM), reforçou seus argumentos com o objetivo de ver
rechaçada as pretensões dos recorrentes, e pugnou pelo não provimento dos Recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer (evento 7) subscrito pela Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo provimento do Apelo
ministerial e pelo desprovimento dos Apelos defensivos. Para tal conclusão, sustentou, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a

"(...) Em relação à conduta do Cap Moisés da Silva Lopes, como demonstrado nos autos,
ele era o Oficial de Prevenção de Acidente na Instrução, tendo confeccionado o Plano de
Prevenção de Acidente de Instrução do 21º DSUP e assinado o Plano de Segurança da
Instrução de Orientação (APM, fls. 26/27 e 38/48).
Entretanto, conforme se extrai de seus próprios depoimentos, embora tenha vislumbrado
o perigo que o lago representava, limitou-se a orientar, verbalmente, o Ten Salatiel, para
que não colocasse nenhum ponto no lago. Assim, deixou de consignar nos documentos
de Instrução, de forma expressa, a existência do referido risco, sob a justificativa de que
tais documentos diziam respeito à área do 21º DSUP e não do 20º GACL, onde seria
realizada a Instrução, sendo que "o lago não fazia parte do contexto da instrução".
Além disso, deixou de inspecionar as pistas após elas serem montadas e não agiu de
forma a garantir que os soldados que participariam da Instrução fossem devidamente
orientados quanto ao perigo do lago. Por fim, não estava presente na Instrução por
ocasião do acidente.
Assim, atuou de forma negligente, contrariando diversos regulamentos e normas de
instrução militar, os quais exigem do Oficial de Prevenção de Acidentes que exerça a
fiscalização do cumprimento das normas por todos os militares, bem como a supervisão
de todos os exercícios que envolvam atividades de risco, além da adoção de medidas de
segurança nas atividades.
(...).
No que concerne a conduta do Cap Luiz Henrique Machado Brites, na função de Oficial de
Operações (S3), responsável pelo Exercício de Longa Duração, cabia-lhe inspecionar as
pistas montadas, além de supervisionar a Instrução.
Entretanto, ao ser ouvido, admitiu que não chegou a passar pelas pistas de orientação
diurna após a montagem das mesmas, porque quando esteve no local, no dia 24.4.2017,
em razão de uma chuva naquele dia, algumas pistas não estavam totalmente montadas
e outras haviam sido danificadas e estavam sendo remontadas.
Além disso, deixou de supervisionar a Instrução na tarde do dia 24 de abril, tendo se
retirado do local e ido ao 21º DSUP para cuidar da transferência de um militar com
problemas de saúde para o HMASP.
(...).
Assim, da mesma forma que indicado em relação à conduta do Cap Moisés, o Cap Brites
violou uma série de regulamentos e normas, as quais restaram descumpridas no
exercício de suas funções, o que também caracteriza a sua responsabilidade, por
omissão, em relação ao grave acidente ocorrido, visto que por ser o Oficial de Operações,
era responsável pelo exercício, planejamento, coordenação e fiscalização das instruções
e orientação dos instrutores e monitores.
(...).
Certo é que em relação aos cinco militares denunciados apurou-se e restou demonstrado
pelas provas dos autos que houve inobservância do dever objetivo de cuidado, por
negligência ou imprudência, com concorrência de culpas e nexo de causalidade entre a
ação ou omissão dos Apelantes/Apelados com o acidente havido em decorrência de um
lamentável trote, que culminou no resultado homicídio e lesões corporais sofridos pelas
vítimas.
(...).
Finalizando, assiste razão ao MPM de Primeiro Grau ao requerer a majoração da pena
aplicada aos Sentenciados ex-Sd Jorge Henrique Custódio Avanci, ex-Cb Felipe de
Oliveira Silva e ex-Ten Rodrigo de Oliveira Salatiel (...).
(...).
Como se pode notar, a despeito de um conjunto de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base atinente ao homicídio culposo, cuja pena é de 1 a 4 anos, foi
fixada apenas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e em 2 (dois meses) no tocante ao crime
de lesão corporal culposa, para todos os acusados, algo absolutamente inimaginável
diante da gravidade do delito. Não bastasse esse quantum irrisório de pena-base, por
ocasião da 3ª fase do cálculo da pena, mais precisamente ao aplicar a majorante do art.
206, §2º, do CPM, que prevê que a pena pode ser aumentada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2
(metade), o juízo a quo se limitou a aplicar o módico aumento de 1⁄4 (um quanto),

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
novamente para todos os acusados, quando, na verdade, deveria ter aplicado a
majorante em seu grau máximo - 1⁄2 (metade) -, pois foram 3 (três) os militares que
vieram a óbito por conta das brincadeiras e trotes dos acusados". (Evento 9, fls. 24/25)."

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
devem ser conhecidos.
Inicialmente, pelo que se extrai do conjunto probatório coligido aos autos, convém apresentar uma
breve síntese de como ocorreram os fatos - decorrentes da execução da Pista de Orientação Diurna, no
contexto do Exercício de Longa Duração de Instrução Individual Básica do Efetivo Variável de 2016 do
21º Depósito de Suprimento (21º D SUP), realizado em área sob a administração do 20º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve (20º GACL), sediado em Barueri - SP - objetos da Ação Penal Militar em
tela. A propósito, a Sentença recorrida bem resume os fatos, in verbis:
"(...) Em 24 de abril de 2017, militares do efetivo variável do 21° Depósito de Suprimento
estavam realizando atividades de instrução militar referentes ao exercício de longa
duração, na área do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, executando as seguintes
pistas: "adsumus", "empilhadeira", "alfa" e "aeromóvel". Os recrutas Jonathan Turella
Cardoso Allah, Wesley da Hora dos Santos, Victor da Costa Ferreira e Péricles Roth
Rodrigues Lima formavam uma das equipes, a de número quatro. O recruta Roth era o
bússola da equipe, responsável pela direção de seu grupo e por desviar dos obstáculos
que se apresentavam no caminho.
Ao terminarem a execução da "pista ad sumus", a equipe 4 foi recepcionada pelo 2° Ten
Salatiel e pelo Cb Felipe Silva. O Sd Roth dirigiu-se ao Ten Salatiel, o qual era o
encarregado do Exercício de Orientação Diurna, ficando os demais um pouco mais atrás.
O Ten Salatiel verificou a ausência de uma senha e, em virtude do horário, determinou
que a equipe 4 fosse em direção à área das mochilas, para a manutenção de pés.
O Cb Felipe Silva perguntou ao Sd Héricles Gonçalves e ao Sd Avanci o que eles achavam
de mandar os recrutas refrescarem a memória.
O Sd Héricles respondeu: "O Sr. que sabe". O Cb Felipe Silva ordenou ao Sd Avanci que
acompanhasse a equipe 4 para o charco. O Sd Avanci pediu ao Sd Héricles Gonçalves
para acompanhá-lo, e este se recusou dizendo que estava cansado.
O Sd Héricles Gonçalves viu o Sd Avanci saindo da barraca com a equipe do recruta Roth
na direção indicada pelo Cb Felipe Silva. Dez minutos depois, aproximadamente, o Sd
Avanci retornou sozinho.
A Equipe 4 seguiu o Sd Avanci e, em um determinado ponto do barranco, o Sd Avanci
escorregou e retornou para a barraca, determinando antes aos quatro Soldados que
fossem até o charco, molhassem-se até o pescoço e retornassem apenas com o gorro
seco.
Os quatro soldados subiram o morro e, do alto, avistaram o lago. Nunca tinham estado
ali antes, e desceram até a margem, para cumprir a ordem.
O Sd Roth que sabia nadar entrou primeiro, sendo seguido pelos demais militares da
equipe. A margem pela qual acessaram o lago era a mais íngreme e funda. Os demais
soldados não sabiam nadar e, ao entrarem na água, começaram a se debater, ocorrendo
o afogamento.
Ao ouvir os gritos de socorro, o Asp Rangel, que estava mais próximo, foi em direção ao
local do acidente, pulou no lago e iniciou o resgate dos militares. Posteriormente, outros
militares foram auxiliar. O Asp Rangel conseguiu retirar o Sd Roth com vida, contudo os
demais acabaram vindo a óbito.
Impende salientar que o Plano de Segurança da Instrução foi assinado pelo Capitão
Moisés e este confeccionou o Plano de Prevenção de Acidente de Instrução do 21 DSup.
O Capitão Brites era o S3, responsável pela coordenação e montagem do acampamento,
cabendo inspecionar as pistas montadas e supervisionar a instrução.
O Ten Salatiel era o responsável pelo Exercício e, como instrutor, devia cuidar da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
instrução desde a montagem dos locais até a finalização da instrução.
O Cabo Felipe Silva era o Auxiliar da Instrução, montou a Pista Empilhadeira e colocou
um prisma no charco, (...).
O Sd Avanci era Auxiliar de Instrução e partiu dele a ordem para que os soldados
acidentados se molhassem até o pescoço, retornando com os gorros secos. (...)"
Em outras palavras, os autos informam que, ao final da aludida Instrução de Orientação, em face do
descumprimento de regras e de orientações, houve uma ocorrência de afogamento que vitimou quatro
soldados, sendo três vítimas fatais. O mencionado Exercício de Longa Duração consistia em diversas
atividades, dentre as quais uma "Instrução de Orientação Diurna", na qual os recrutas, divididos em
grupos de três a quatro integrantes, deveriam percorrer uma das quatro pistas montadas ("Ad Sumus",
"Empilhadeira", "Alfa" e "Aeromóvel"), nas quais eram colocados "prismas" identificados com o nome
da pista, número do ponto, senha do ponto, azimute e distância para o próximo ponto, com a utilização
de mapas e de bússolas.
Desse modo, cada equipe deveria percorrer uma das pistas, encontrar os respectivos prismas e anotar
as senhas dos pontos. Ao final da pista, as senhas eram conferidas, para a verificação do desempenho
da equipe na realização da atividade.
In casu, todas as quatro vítimas pertenciam ao 3º Pelotão do 21º DSup (Pelotão Velame) e formavam
na Instrução de Orientação Diurna a equipe "Quatro", a quem foi designada exclusivamente a
execução da pista "Ad Sumus", ou seja, desconheciam os percursos e os pontos das demais pistas,
incluindo o ponto do charco da Pista "Empilhadeira", próximo ao local do acidente.
As vítimas iniciaram o percurso da pista "Ad Sumus" às 16h, finalizando a pista por volta das 16h:40,
momento em que se apresentaram ao então Ten SALATIEL, Instrutor do exercício, que se encontrava
na barraca de apoio à instrução, instalada no final da pista, juntamente com os auxiliares ex-Cb FELIPE
SILVA e o ex-Sd AVANCI, além de outros militares.
Mesmo verificando que a equipe "Quatro" havia deixado de anotar a senha do primeiro ponto da pista,
mas considerando que já se aproximava o horário limite fixado para o término da pista (17h), em vez
de ordenar que a pista fosse refeita, que seria a praxe para fim de retificação de aprendizagem, o ex-
Ten SALATIEL deu por concluída a participação das vítimas na orientação e determinou que fossem
para a "área das mochilas", local onde já estavam os demais recrutas que completaram suas
atividades.
Todavia, nessa mesma ocasião, o ex-Cb FELIPE SILVA, ao constatar que a equipe "Quatro" não havia
completado toda a instrução, deixando de anotar uma das senhas, diferentemente do que havia sido
determinado pelo ex-Ten SALATIEL, resolveu passar um trote na referida equipe, determinando que
executassem a pista "Empilhadeira", que não fazia parte da instrução deles, devendo assim os Sds
ROTH, DA COSTA, DA HORA E TURELLA percorrerem a pista a partir do "ponto do charco", onde
deveriam se molhar, charco esse situado em uma área com vegetação próxima ao lago do acidente,
conforme croquis à fl. 142, do evento 1 do arquivo 5, e 438, do evento 699 do arquivo 2, dos autos
originários.
Ato contínuo, o ex-Cb FELIPE SILVA determinou ao ex-Sd AVANCI que levasse os recrutas para
"refrescarem a memória" no "ponto do charco" da pista "Empilhadeira", apontando para a direção do
morro e do lago.
Na sequência, os integrantes da equipe "Quatro" foram conduzidos pelo ex-Sd AVANCI até a metade do
morro, localizado a poucos metros da barraca, o qual determinou que continuassem subindo e fossem
até o ponto do charco, e que retornassem "apenas com o gorro seco". Assim, mesmo sabendo que a
equipe "Quatro" não conhecia a pista "Empilhadeira, deixou que seguissem desacompanhados, tendo
ele retornado para a área da barraca, não tendo o ex-Ten SALATIEL e o ex-Cb FELIPE SILVA o
questionado a respeito do paradeiro da equipe "Quatro", mesmo tendo sido determinado pelo ex-Cb
FELIPE SILVA ao ex-Sd AVANCI que os acompanhassem até o "ponto do charco".
Antes de adentrarmos no mérito dos Recursos, por se tratar de crimes culposos, é importante tecer
algumas considerações sobre previsões do CPM e o entendimento doutrinário a respeito de tais delitos.
Conforme a dicção do art. 29 do CPM, in verbis:
o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Já o § 2° desse mesmo artigo, estabelece que a omissão é relevante como causa quando
o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem
tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma,
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Assim, conforme se depreende dos referidos dispositivos, o agente que se omite, estando obrigado por
lei a agir, pratica um crime comissivo por omissão/omissivo impróprio, isto é, o agente tinha um dever
jurídico de atuar, contudo não respeitou um diploma normativo mandamental.
Nessa senda, leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual.
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 56), que são crimes omissivos impróprios, in verbis:
"os que envolvem um não fazer, implicando a falta do dever legal de agir, contribuindo,
pois, para causar o resultado. Não tem tipos específicos, gerando uma tipicidade por
extensão. Para que alguém responda por um delito omissivo impróprio é preciso que
tenha o dever de agir, imposto por lei, deixando de atuar, dolosa ou culposamente,
auxiliando na produção do resultado".
Ainda nessa seara, segundo a teoria da imputação objetiva da causa, somente aquele que realmente
agiu e foi capaz de provocar, por sua conduta, um resultado não admitido pelo Direito, estará sujeito à
responsabilização na seara criminal.
A teor do que dispõe o art. 33, II, do CPM, o crime culposo ocorre quando o agente deixa de empregar
a cautela, a atenção ou a diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias; e não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Segundo a doutrina penalista é indispensável à configuração da culpa a caracterização dos seguintes
elementos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de um dever
objetivo de cuidado, sob as modalidades imprudência, negligência e imperícia; c) resultado lesivo não
querido, tampouco, assumido; d) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; e)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico; e, por fim, f) tipicidade, a exigir que a conduta
encontre respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt (in Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Editora Saraiva. 17.
ed., 2012, p. 366/367), o dever objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo afeto ao bem
jurídico tutelado e preocupar-se com as possíveis consequências de uma conduta descuidada,
deixando de praticá-la ou executá-la após adotar as indispensáveis e suficientes precauções para
evitá-lo.
Conforme mencionado, as 3 (três) formas em que a inobservância do dever objetivo de cuidado pode
ocorrer são a negligência, a imprudência e a imperícia, que podem assim ser entendidas: a)
imprudência: é a culpa em sua forma comissiva. É a imprevisão ativa, havendo concomitância entre
a imprudência e a ação, ou seja, a imprudência se desenvolve de maneira paralela à ação, ou seja,
surge e se manifesta enquanto o seu autor pratica a conduta; b) negligência: é a culpa em sua
forma omissiva, que é a imprevisão passiva, o desleixo, a inação, ou seja, consiste em não fazer o que
deveria ter sido feito. Contrariamente à imprudência, a negligência precede a ação, pois significa a
abstenção de uma cautela que deveria ter sido adotada antes do agir descuidado. Nem sempre é
possível distinguir com precisão a negligência da imprudência, uma que vez podem se confundir no
mesmo comportamento descuidado, podendo, inclusive, configurarem-se simultânea ou
sucessivamente; e c) imperícia: é a falta de capacidade, de aptidão, despreparo ou insuficiência de
conhecimentos técnicos para o exercício de arte, profissão ou ofício, razão pela qual, aliás, é chamada
de culpa profissional.
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco (in Curso de Direito
Penal. Parte Geral. Volume 1. Editora Impetus. 13. ed. p. 203) assevera, in verbis:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de
cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. (...) A negligência, ao contrário, é um
deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha. (...) Fala-se em imperícia quando ocorre uma
inaptidão, momentânea ou não, do agente para o exercício de arte, profissão ou ofício. Diz-se que a
imperícia está ligada, basicamente, à atividade profissional do agente."
Quanto ao resultado, vale salientar que o mesmo é indispensável para a caracterização do crime no
mundo real, o qual deve ser decorrente de inobservância do cuidado devido. Nesse jaez, na aferição da
ação típica, há que se levar em conta situações concretas, mormente a previsibilidade do juízo objetivo
acerca da possiblidade de produção do resultado típico.
No tocante ao homicídio culposo, o art. 206, § 2°, do CPM, assim dispõe, in verbis:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
(...)
§ 2°- Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de
uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de um

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
sexto até metade.
Saliente-se que se trata de um delito impropriamente militar, podendo ser cometido por qualquer
pessoa, militar ou civil, por meio de uma ação ou omissão (imprudência, imperícia ou negligência),
ocasionando multiplicidade de resultados que, em que pese inexistir a intenção de seus agentes em
causá-los, geraram a sua ocorrência. A norma penal incriminadora em tela tem como foco tutelar o
direito constitucional à vida humana, que, embora não seja absoluto, é de alta relevância para o
Estado e para a Sociedade.
Já a lesão corporal culposa está prevista no art. 210, caput, do CPM, in verbis:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Vale ressaltar que a lesão corporal culposa ocorre quando condutas sem o devido grau de cuidado
ferem a integridade física e psíquica de uma pessoa, embora seus executores não tenham a vontade
de causá-la, mas tal consequência decorre de uma ação ou omissão com desrespeito a uma obrigação
legal de cautela.
Sob esse viés, em delitos desse jaez, o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta do agente,
porquanto o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita
relação com o comportamento guiado pela imprudência, displicência, pelo desleixo, e não, com o foco
na produção do resultado naturalístico. Por consequência, o agir culposo advém de atuar imprudente,
descurado, causador de lesão ou perigo incidente sobre um bem jurídico que encontra ressonância na
matriz penal.
Assim, pode-se dizer que "a tipicidade do crime culposo se define pela divergência entre a ação
efetivamente praticada e a que devia ter sido realizada" [BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de
Direito Penal. Parte Geral. Editora Saraiva. 17. ed., 2012, p. 365].
Para uma melhor compreensão dos fatos, das condutas e da situação de cada um dos Acusados,
analisa-se as alegações das Partes separadamente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS FINALIZADOS OS ATOS
INSTRUTÓRIOS

Trata-se de preliminar suscitada pela Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, para quem
haveria: "(...) nulidade dos documentos juntados tardiamente (Evento 699 dos autos - 1-Apenso
e 2-Apenso) (...)."
É essencial destacar que a douta Defesa, em suas Razões, tenta colacionar a pecha de novidade em
documentos que há muito integravam os autos.
Desse modo, não lhe assiste razão, senão vejamos.
Facilmente se nota que os documentos inclusos no evento 699 do processo originário não são inéditos
e, portanto, incapazes de trazer qualquer surpresa ou prejuízo às Defesas.
Em verdade, observa-se que os documentos são os mesmos que estavam inclusos no evento 1,
especificamente no 6-Apenso e no 9-Apenso. Logo, cuida-se de mera reinserção de documentos já
constantes dos autos.
A providência ocorreu por necessidade operacional do sistema e-proc, em virtude do cumprimento do
despacho contido no evento 694 do processo originário, conforme bem elucida a Certidão do evento
698, in litteris:
"Certifico que nesta data, em cumprimento ao r. despacho exarado no evento 694,
procedi ao DESENTRANHAMENTO dos documentos 6-APENSO e 9-APENSO, ambos
constantes do evento 1, por estarem neles incluídos (nas fls. 188 a 192 e 444 a 446) os
depoimentos colhidos na fase de inquérito sem a devida advertência ao acusado LUIZ
HENRIQUE MACHADO BRITES de seu constitucional direito ao silêncio. Certifico, ainda,
que se fez necessária a exclusão da totalidade dos dois referidos documentos por
questões técnicas, visto que nos é impossibilitado no processo eletrônico a edição de
peças já encartadas aos autos. Por fim, certifico que os antigos 6-APENSO e 9-APENSO do
evento 1 foram reincluídos, sem os mencionados depoimentos, no evento seguinte. DOU
FÉ." .
Portanto, não se trata de documentos novos que as Defesas dos Acusados não tivessem conhecimento
desde o início do processo. Mais precisamente, os autos do IPM, como um todo (fls. 1 a 577), foram
apensados à APM nº 0000088-74.2017.7.02.0202/SP (Processo Originário) em 20/10/2017, conforme
certidão constante do evento 699, apenso 2, fl. 577, do referido processo originário.
Além disso, todas as Partes foram devidamente cientificadas do procedimento adotado, conforme

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
eventos 700/716 do processo originário, sem que houvesse qualquer questionamento a respeito,
conforme decisão de saneamento e organização do processo constante do evento 721 do processo
originário.
Logo, a celeuma não passa de mera reinserção de documentos legitimamente produzidos e constantes
do acervo probatório original, os quais, inclusive, detinham o prévio conhecimento das partes.
In specie, os autos não demonstram qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado ou reduzido o
direito de defesa dos acusados, o que, inexoravelmente, leva ao reconhecimento do princípio do pas
de nullité sans grief.
Dessa forma, não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa e violação do devido processo
legal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do ex-Ten RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA PELA PENA EM CONCRETO
Cuida-se de preliminar suscitada pela Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, porém
capaz de repercutir na esfera jurídica dos demais condenados, eis que ataca o ius puniendi
estatal. Dessa forma, caso acolhida, tem o condão de extinguir a punibilidade no tocante ao delito de
lesão corporal culposa, o que beneficiaria, igualmente, os corréus ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e
ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI.
Aduz que o Acusado foi condenado, no somatório das penas, a 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
detenção, sendo 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção correspondente ao delito
do art. 206, § 2º, do CPM, e 2 (dois) meses de detenção pelo crime do art. 210, caput, do CPM.
Alega, com base no art. 125, § 3º, do CPM, que a prescrição incide isoladamente em cada crime, o que,
no entendimento da Defesa, já teria ocorrido em relação ao delito do art. 210 do CPM, a teor do art.
125, VII, do CPM, eis que condenado a apenas 2 (dois) meses, e entre a data do recebimento da
Denúncia (17/10/2017) e a da Sentença (29/1/2020) transcorreu um lapso temporal superior a 2 (dois)
anos.
De fato, ao que se verifica, o Réu restou condenado a 2 (dois) meses pelo crime do art. 210 do CPM e
transcorreu prazo superior a dois anos entre o recebimento da Exordial Acusatória e Sentença, o que, à
primeira vista, faria incidir no art. 125, VII, do CPM, ensejando a ocorrência da prescrição do delito de
lesão corporal.
Contudo, tal pleito não merece acolhida nesse momento, uma vez que houve recurso de Apelação
interposto pelo Parquet Castrense objetivando exatamente aumentar o quantum de pena aplicada, não
havendo que se falar na existência de pena in concreto transitada em julgado para o Órgão ministerial.
Em casos de recursos de ambas as partes, tenho me posicionado no sentido de que a modalidade de
prescrição suscitada pressupõe a existência de sentença condenatória da qual apenas o réu tenha
recorrido, nos termos do § 1º do art. 125 do CPM, verbis:
Art. 125. (...).
§ 1º. Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha
recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada,
sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. (Grifo nosso.)
Nesse entendimento, cito precedente de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.
NÃO RECONHECIMENTO. (...). O reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto pressupõe a existência de sentença
condenatória de que apenas o acusado tenha recorrido, e não também o
Ministério Público Militar. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. (...)."
(Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 12/3/2019. DJe: 2/4/2019). (Grifo nosso.)
Como se vê, a existência de recurso de ambas as partes contraria o disposto no § 1° do art. 125 do
CPM, além de tornar plausível a majoração das penas, tanto para o homicídio culposo (art. 206 do
CPM), quanto para a lesão culposa (art. 210 do CPM), fixadas pelo juízo de piso.
A situação, por si só, implica na impossibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade pela
prescrição, ao menos, na modalidade da pena em concreto. Daí porque não vislumbro factível, nesta
etapa, em homenagem à ampla cognição que merece o Apelo ministerial, o reconhecimento da
prescrição pleiteada pela Defesa do ex-Ten Ex SALATIEL.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Em face do exposto, rejeito a preliminar de prescrição com base na pena em concreto suscitada
pela Defesa do ex-Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM FAVOR DO ex-Sd Ex
JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI

A Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI fia-se na menoridade do agente, ao tempo
do crime, para pleitear o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos
delitos pelos quais restou condenado.
Saliente-se que o Réu ex-Sd AVANCI foi condenado na 1ª Instância a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses correspondentes ao delito do art. 206, §
2º, do CPM, e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias pelo crime do art. 210, caput, do CPM.
No ponto, destaco que a análise, a ser realizada agora, levará em conta, tão somente, a possibilidade
de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pena em abstrato, tendo em vista que a
possibilidade de reconhecimento pela modalidade em concreto foi rechaçada na preliminar
antecedente.
É cediço que o Código Penal Militar, ao tratar da prescrição, dispõe, in litteris:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...).
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a
quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois;
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
(...).
§ 3° No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
(...).
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso
era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta. (Grifo
nosso.)
Daí, verifico que ao Réu ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI se aplica o disposto no art. 129
do CPM, visto ter nascido em 12/12/1996. Assim, razão assiste razão à Defesa, pois, ao tempo
do crime, 24/4/2017, o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos.
Diante de tal cenário e da exigência expressa inserta no § 3° do art. 125 do CPM, segundo a qual o
prazo de cada delito deve ser considerado de forma isolada, notei o transcurso do lapso temporal para
o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato tão somente em relação ao
delito de lesão culposa (art. 210 do CPM).
O Código Penal Militar dispõe quanto ao citado delito:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§ 1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
(Grifou-se.)
Destarte, mesmo que o entendimento judicial fosse revisto e, porventura, se reconhecesse a pena
máxima de 1 (um) ano para o ex-Sd AVANCI por ocasião da lesão culposa, nos termos do Apelo do
Parquet, ainda assim, não seria possível evitar a extinção da punibilidade.
Os dispositivos acima colacionados devem ser cotejados com as especificidades contidas nos autos. O
recebimento da Denúncia ocorreu em 19/10/2017 e o respectivo Julgamento em 29/1/2020, o que, por
si só, demonstra a existência de interregno superior a 2 (dois) anos.
A menoridade reduz pela metade o prazo prescricional de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 125,
inciso VI, do CPM. Com isso, não há outra alternativa que não o deferimento parcial do pleito
defensório.
Todavia, consigno que a lógica operada, nesta etapa, é restrita ao crime de lesão culposa (art. 210 do
CPM) praticado pelo ex-Sd AVANCI e não se estende ao delito de homicídio culposo (art. 206 do CPM),
pois, quanto ao último, inexiste interregno do lapso temporal exigido em lei.
Em face do exposto, acolho a preliminar arguida pela Defesa, tão somente, para declarar a extinção

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
da punibilidade do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI no tocante ao delito de lesão
culposa, por ocasião da prescrição pela pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV; no art.
125, inciso VI e § 3°; e, por fim, no art. 129, todos do Código Penal Militar.

MÉRITO
Cuida-se de 3 (três) Apelos interpostos pelas respectivas Defesas e 1 (um) Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar. Todavia, antes de analisar os Apelos de forma individual, por ser de
interesse comum a todas as partes, vale destacar a contextualização da dinâmica dos acontecimentos
narrados na Exordial, segundo a óptica do único sobrevivente (Sd Roth), do militar responsável pelo
primeiro socorro (2° Ten Rangel) e do militar presente no momento da emanação da ordem ilegal (Cb
Rodrigues).
Os depoimentos dos militares consignados reforçam a contextualização dos fatos anteriormente
narrados e contribuem para a compreensão do caso.
O Sd Péricles Roth Rodrigues Lima, na qualidade de ofendido e, também, único sobrevivente do
afogamento coletivo (evento 244 da APM), declarou:
"(...) chegou na parte da manhã no campo de instrução, (...) na parte da tarde foram
para a instrução de azimute, (...) foi feita uma reciclagem do que seria o exercício e o
que deveria ser feito, (...) quem realizou essa orientação foi o Ten Salatiel junto com os
auxiliares, que eram o Cb Felipe Silva e o Sd Avanci, nessa hora, não falaram de
passagem pelo lago, terminada a reciclagem foram divididos em grupamentos para
realizarem as pistas, a sua equipe era composta por ele e os outros três soldados (...),
foram para a pista, o primeiro ponto passava as coordenadas para o segundo ponto e
assim sucessivamente, que tiveram dificuldade no primeiro ponto, mas conseguiram
concluir a pista (...), então, foram dar o pronto para o Ten Salatiel do término da pista
(...), quando chegaram a barraca o depoente foi sozinho conversar com o tenente, os
outros três ficaram um pouco para trás, o tenente conferiu a documentação e
falou: "Oh vocês esqueceram uma senha, vá lá com o Sd Avanci, vocês vão
agora para a área de mochila fazer a manutenção do pé e pista encerrada. Não
dá tempo de vocês fazerem outra pista.". Então se dirigiu até onde estava o Sd
Avanci, na hora da ordem, o Ten Salatiel não estava próximo ao Sd Avanci, o Sd Avanci
não escutou a orientação dada pelo Ten Salatiel, o Sd Avanci questionou se estava tudo
certo na pista, o depoente respondeu que "tinham cagado o pau e esquecido uma
senha". Então o Sd Avanci ordenou que a equipe fosse em direção ao charco do
outro lado, onde tinha uma outra pista, que era para eles se molharem até o
pescoço e voltar só com o gorro seco, pois eles tinham "cagado o pau na pista".
(...) o Sd Avanci foi andando com eles para encaminhá-los ao charco, ele foi até uma
parte onde escorregou, após ter escorregado ele falou para continuarem o
trajeto sozinhos, então eles seguiram sozinhos, (...) o Sd Avanci os acompanhou até a
metade do caminho praticamente, (...) que prosseguiram seguindo a ordem e, ao
chegarem em cima do morro, os quatro avistaram o lago, mas não viram o charco (...),
seguiram a direção indicada pelo Sd Avanci, então desceram em direção ao lago,
era uma linha reta (...), ele entrou fardado se molhou e ficou com o gorro seco na
cabeça, se molhou até o pescoço, foi quando os outros 3 (três) soldados entraram, no
momento que foi sair da água, aconteceu o ocorrido, a partir daí não conseguiu ver mais
nada, ele sentiu alguém lhe puxando e foi para baixo da água. (...) além da margem eles
estavam apoiados em um tronco que estava embaixo dos pés, que por isso não estava
tão fundo, (...) quem gritou por socorro foi o Sd Da Costa, na confusão, o Sd subiu por
cima dele, que estava sentindo o solo, mas já não conseguia respirar devido a
profundidade, acredita ter ficado 5min embaixo da água até o Aspirante Rangel chegar,
ele colocou a mão pra fora do lago pra sinalizar que estava vivo, foi quando o aspirante
lhe puxou, o aspirante indagou se ele estava bem, o aspirante falou: "vai e nada", ele
conseguiu ir até a margem onde estava o Sd Monteiro que o ajudou a sair, então ficou
sentado na margem por um tempo se recuperando, enquanto o aspirante procurava os
demais soldados. Quando se levantou, ficou cambaleando e vomitou o almoço devido ao
excesso de esforço físico, contou para os militares que lá chegaram o local onde o
afogamento se deu. (...) nessa hora, não chegou a conversar com nenhum dos acusados,
somente com o Ten Salatiel, que chegou bem rápido e perguntou o que tinha
acontecido, ele informou que o Sd Avanci determinou que eles fossem lá se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
molhar e voltar só com o gorro seco, o tenente ficou desesperado e se jogou na água
com fardamento completo. (...) determinaram que ele se retirasse do local, que ele saiu
de lá sozinho (...) no caminho de volta subiu o morro, mas teve câimbra nas duas pernas,
do alto do morro, o Cb Mendes o levou praticamente nas costa até o posto médico, mas
que não havia médico, pois este tinha se dirigido para o local do afogamento, ficou
sozinho na barraca por volta de uma hora à uma hora e meia (...), depois foi ouvido pelo
general e por uma equipe da PE de perícia, não chegou a ter atendimento médico, depois
foi encaminhado a um quartel próximo onde passou à noite. (...) não sabia onde era
o charco, que foram pela orientação do Sd Avanci, ninguém da equipe
conseguiu ver o ponto do charco, só viram o lago. Soube da morte dos colegas no
mesmo dia. (...) na hora que entraram no lago, era fim da tarde, mas a visibilidade ainda
era satisfatória. (...) em nenhum momento teve contato com o Cb Felipe Silva, só sabe
que ele era auxiliar da instrução, mas que no episódio, não teve nenhum contato com
ele. Não chegou nem a ter contato visual com o cabo, quando completaram a pista. (...)
acredita que o Ten Salatiel não tenha ouvido a ordem dada pelo Sd Avanci, pois
estava longe, acredita que o Ten Salatiel não tenha percebido o deslocamento
deles para um local não previsto, pois o tenente, na hora, estava recebendo
outra equipe, e que quando subiam o barranco acredita que a barraca tenha
impedido a visibilidade do tenente com relação a tropa deles. (...) nenhum outro
militar deu ordem direta a eles para se dirigirem em direção ao lago, a ordem foi apenas
do Sd Avanci. (...) a pista que percorreram foi a "Ad Sumus", eles não receberam
qualquer orientação sobre os perigos do lago por parte dos acusados. A ordem do Ten
Salatiel foi para se dirigirem para a área de mochila, o tenente não chegou a
verificar o cumprimento da ordem, visto que estava recebendo outra equipe. O Cb Felipe
Silva não deu ordem para que se molhassem no ponto do charco. Disse, ainda, não ter
ciência do uso da expressão "mandar os recrutas refrescar a memória" por
parte do Cb Felipe Silva, enquanto este conversava com outros militares. (...) a
distância entre o Ten Salatiel e o local onde o Sd Avanci deu a ordem para que fossem ao
ponto do charco e voltassem com o apenas o gorro seco era de cerca de 10m. (...) a
ordem dada pelo Sd Avanci foi dada como trote e não fazia parte da instrução
(...), desconhece se houve outros trotes sendo aplicados no local da instrução. (...) não
havia sinalização na área do lago indicando a proibição de acesso, se houvesse
sinalização, eles não teriam entrado, se não fosse a ordem do Sd Avanci não teria
entrado no lago. (...) nenhum dos 3 (três) soldados falecidos sabiam nadar, o depoente
era o único que sabia nadar, todos eles entraram no lago por conta da ordem (...).
Não chegou a ficar hospitalizado, não adquiriu nenhum problema psicológico por conta
do ocorrido, lembra de tudo, mas não ficou com problema psicológico. (...) mesmo não
sabendo nadar os soldados não se opuseram a ordem, o depoente foi o primeiro a entrar,
logo em seguida os outros 3 (três) soldados entraram, mas não chegou a ver a sequência
em que eles entraram, (...) após o Sd Da Costa subir nele e gritar por ajuda ficou meio
desorientado, só se lembra de muito barulho e de sentir chutes e pancadas por cima (...).
Se recorda do Sd Da Costa por cima dele, só lembra de se desvencilhar do Sd Da Costa
quando o Aspirante Rangel o retirou da água (...). Não receberam qualquer orientação
com relação a trotes por nenhum dos acusados. (...) não sabe dizer a diferença
entre um charco e um lago, que só teve instrução da pista que eles fizeram (Ad
Sumus), o lago não estava na instrução da pista que fizeram. (...) dentro do lago
eles estavam em cima de um apoio, mas alguém escorregou, não sabe dizer quem foi, a
partir de então houve a situação de puxar um ao outro (...). Foi o depoente quem se
apresentou ao tenente com a documentação da pista, por ser o "xerife" do
grupamento (...). Eles entraram no lago com o único intuito de se molhar e sair (...), a
água batia nos ombros. (...) antes chegou a alertar os colegas para não se aproximarem
do fundo e para ficarem sempre na beirada.". (Grifo nosso.)
O 2° Ten Ex Jonathan Pereira Rangel da Silva, na qualidade de testemunha, como Comandante do
Pelotão das vítimas e responsável por realizar o resgate do Sd Roth (evento 259 da APM):
"(...) no dia dos fatos era instrutor de fortificação e campanha (...), a região da instrução
que ministrava era alta e próxima ao lago (...), era por volta das 17hs, ao cair da noite,
então escutou alguns gritos vindo da região do lago, porém de onde estava não tinha
contato visual com o lago, escutou os gritos mas não sabia o que era. (...) escutou gritos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
mais fortes como se fosse de desespero e em virtude disso desceu correndo e conseguiu
avistar dois soldados no lago (...), eles já estavam afastados cerca de 5m de onde
caíram, havia o Sd Roth e o Sd Da Costa, o Sd Da Costa estava muito mais
desesperado, ele viu, tirou o cinto suspensório e pulou no lago em direção ao
Sd Da Costa, que: "tentou salvar ele ali, mas ele estava se debatendo muito e
batendo em mim também, então comecei a me desesperar, quando percebi que
não iria conseguir retirá-lo, pois já estava cansando". Conseguiu se
desvencilhar do Sd Da Costa, saiu do lago para retirar a farda, pois sem a farda
iria conseguir ajudá-lo com muito mais eficiência, quando ele saiu percebeu
que o Sd Da Costa afundou, retirou a farda e foi em direção ao Sd Roth, sem
farda conseguiu auxiliar o Sd Roth, pois ele não estava tão desesperado como
o Sd Da Costa. Depois ficou tentando achar o Sd Da Costa, nesse meio tempo veio o Sd
Batista ou Sd Mateus, salvo engano, avisando que tinha mais soldados que estavam
também no lago, nisso ele ficou procurando, teve mais um recruta que também pulou no
lago, mas mandou ele sair, pois não sabia se ele sabia nadar ou não, que, após isso,
foram chegando mais militares, chegou o Ten Prata (...) a água estava bem turva e não
dava para enxergar nada (...). Não conseguiu perceber nenhum prisma na região
do lago (...), não sabe dar informações sobre as pistas ou os pontos (...), pois a sua era
outra instrução que não tinha relação, então não sabe (...). Na semana anterior à
instrução houve uma reunião em que foram abordados o tema de segurança e conduta
dos militares que estariam nas instruções, não se recorda se foi lido o plano de
segurança, mas lembra que foram passado tópicos (...), eles sabiam que não estava
prevista nenhuma atividade naquele lago (...), não havia balizamento no lago, mas
que atualmente tem, hoje ele está totalmente balizado (...), no lago não havia
equipamentos de segurança (...). O Sd Da Costa estava afastado do Sd Roth (...), o Sd Da
Costa era do seu pelotão, mas não sabia que o soldado não sabia nadar (...), no
momento do resgate não estava escuro ainda, mas estava escurecendo (...),
os soldados estavam usando a farda e o cinto suspensório, com certeza o fato
de estar usando farda e coturno isso acaba facilitando o afogamento (...). Não
pode afirmar com certeza, mas acredita que o tempo foi de 30 a 40 minutos para
encontrarem o último corpo, que os 4 (quatro) militares afogados eram do seu
pelotão. (...) não se recorda do que foi passado, mas tiveram instrução de segurança
com relação ao lago (...). Houve um reconhecimento do campo no dia anterior na área de
instrução do 20 GAC (...), o Cap Moisés estava presente nesse reconhecimento, o
capitão passou recomendação, as recomendações foram sobre segurança e
sobre o local das instruções (...). No tempo de convivência com o Ten Salatiel
nunca o presenciou aplicando trote ou permitindo a aplicação de trote nos
recrutas e soldados. (...)". (Grifo nosso.)
O Cb Ex Héricles Gonçalves de Oliveira Rodrigues, na qualidade de testemunha e soldado auxiliar da
equipe de instrução do Ten Ex SALATIEL (evento 254 da APM):
"(...) estava na barraca e viu o momento da chegada da equipe do Sd Roth, ele se
apresentou ao Ten Salatiel, o Cb Felipe Silva estava próximo (...), não conseguiu
escutar o que estava sendo dito entre o Ten Salatiel e o Sd Roth, na sequência disso
o Cb Felipe Silva se dirigiu ao depoente e perguntou se ele sabia onde era a
pista empilhadeira, pelo que ele informou que não sabia. O Sd Avanci estava
do seu lado, nessa hora, então o Cb Felipe Silva fez a mesma pergunta ao Sd
Avanci, o Sd Avanci respondeu que não sabia, então o Cb Felipe Silva explicou
ao Sd Avanci onde era a pista (...). O depoente não sabia o que a equipe havia feito
de errado, mas o Cb Felipe Silva indagou a ele o que achava de mandar os
recrutas refrescarem a memória, que o depoente falou: "não sei, o senhor quem
sabe!". Só depois desse comentário é que o declarante foi indagado se sabia
onde era a pista empilhadeira, foi aí que ele respondeu que não sabia e, então, fez a
mesma pergunta ao Sd Avanci (...). O Sd Avanci foi em direção ao local onde o cabo
havia apontado, que foi só até aí que ele conseguiu escutar, o Sd Avanci chegou a
perguntar ao declarante se ele poderia acompanhá-lo, respondeu que não, pois
estava cansado, então o Sd Avanci saiu sozinho acompanhando os 4 (quatro)
recrutas da equipe (...). Não sabe dizer se o Ten Salatiel chegou a escutar o que foi
dito, mas o tenente estava próximo (...), acha que era a uns 10m (...), depois disso

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
recebeu ordens do Cb Amaro para montar as estacas e colocar o (...) da pista de
orientação diurna. (...) ele enquanto estava montando as estacas ficou próximo
ao morro, que um guerreiro apareceu no morro e gritou: "Senhor, tem um
guerreiro se afogando", ele olhou para o alto do morro e disse: "o que não
entendi", a pessoa repetiu "tem um guerreiro se afogando", então ele chamou
o Ten Salatiel. (...) o tenente partiu correndo para o local, que nessa hora percebeu os
recrutas do pelotão que estavam na área de mochilas saindo de formação para ir ao
local, que ele controlou o pelotão e deu a ordem para eles retornarem e entrarem em
formação novamente, o depoente não chegou a ir com o tenente, pois ficou cuidando do
pelotão (...). Quando avisou para o Ten Salatiel que tinha gente se afogando, o Cb Felipe
Silva e o Soldado estavam juntos lá na barraca. (...) teve um momento, antes da chegada
da equipe, enquanto o declarante estava fazendo a montagem da barraca, que houve
um recruta que se dirigiu até eles (Cb Felipe Silva e Sd Avanci), ele não sabe o que
aconteceu, pois estava transportando as barras onde seria montada a barraca, o Cb
Felipe Silva gritou para o declarante mostrar para o guerreiro onde era o
charco, mas era outro charco sem ser o charco da pista empilhadeira, era
próximo ao local da barraca, era uma poça que esse recruta se molhou e depois
se levantou, que não sabe quem emitiu a ordem, apenas que pediram para ele
mostrar o local, foi o Cb Felipe Silva quem disse: "Rodrigues mostra pra ele
onde é o charco", esse local ficava próximo a área das mochilas, isso que ele chama de
charco era uma área cheia de água, que não conhece o charco próximo do lago. (...). Não
sabe dizer se o Ten Salatiel observou essa primeira situação com o outro recruta, pois o
depoente estava um pouco distante (...). Quando o Cb Felipe Silva usou a
expressão "Refrescar a memória", o que ele pensou era que a alguém tinha
errado alguma coisa (...) e que eles iriam se molhar, se refrescar para ver se
lembravam, que foi isso o que o depoente entendeu, que ele perguntou isso ao
depoente, pois na ocasião eram dois soldados, ele e o Sd Avanci. (...). A ordem do Cb
Felipe Silva era para que o Sd Avanci acompanhasse os quatro recrutas até o ponto do
charco. (...) confirma que o Cap Brittes passou as orientações sobre a
finalidade da instrução e que solicitou profissionalismo aos militares (...) e
salientou que não deveria haver trotes ou brincadeiras. (...)." (Grifos no original.)
Pelo nível de esclarecimento com relação aos fatos, faz-se necessário, igualmente, relatar trechos da
inquirição do Gen Div Ex Adalmir Manoel Domingos, testemunha responsável pela solução do inquérito
(evento 245 da APM):
"(...) confirma a solução, esteve no local no dia dos fatos (...), cerrou direto para o
local do exercício (...), foi recebido no local pelo Cap Brites (...), a tropa já tinha
sido recolhida das atividades (...), se encaminhou para o local onde estavam os corpos
dos jovens, dos garotos, verificou a condição deles e orientou ao Ten Cel Luciano que ele,
pessoalmente, desse a notícia aos familiares (...), ficaram aguardando a perícia para
fazer o laudo cadavérico (...). A instauração do IPM foi realizada no mesmo dia, embora já
estivesse com o expediente encerrado, o Cel Delmonte foi notificado que seria o
encarregado do IPM (...). Na leitura de sua solução atribui (...) uma proporcionalidade de
culpa, que contribuiram diretamente para o ocorrido o Sd Avanci e o Cb Felipe Silva, e
num nível abaixo o Ten Salatiel instrutor, e num nível abaixo o Cap Brites e o OPAI, o Cap
Moisés. Inclusive, discordando da solução do Encarregado do IPM, nesse ponto específico,
com relação a indícios de culpa por parte do Cap Moisés, por entender exatamente (...), o
S3 pela maturidade que ele tem, pela responsabilidade, por ter sido ele nomeado pelo
comandante da unidade, pelo chefe do 21 Dsup como Comandante da Subunidade de
Instrução, ele deveria estar presente, monitorando todas as atividades, que aconteceram
no campo, antes e durante, ele deveria estar acompanhando a montagem dos exercícios,
verificando que havia ponto localizado próximo a uma área de risco, ambos deveriam ter
feito isso, eles não teriam, por expediente administrativo, que estar resolvendo
problemas corriqueiros no quartel, eles deveriam estar, naqueles 3 (três), 4 (quatro) dias
de campo, dedicados a atividade para a qual eles foram nomeados num ato do
comandante. Comandante da sua unidade, o chefe do 21 Dsup, Ten Cel Luciano, os
nomeou responsável pela Companhia de Instrução e Oficial de Prevenção de Acidentes
na Instrução, respectivamente (...). A ordem de se molhar partiu do Cb Felipe Silva, pela
minha apuração, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi, das minhas conversas com o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
próprio encarregado do IPM. E pelo Sd Avanci, (...) o Felipe Silva usa a expressão
"refrescar a memória" e o Sd Avanci "se molhar até o pescoço e só voltar com o
gorro seco". (...) o Salatiel estava no comando da atividade e determinou que
os recrutas da equipe 4 (quatro) que percorreram lá a pista, mesmo tendo
deixado de cumprir um ponto fossem fazer a manutenção dos pés, que é uma
atividade regular que agente faz, manutenção dos pés e o material na área de
mochilas, onde eles tinham deixado o seu equipamento antes do exercício.
Nesse mesmo ambiente que ele deu a ordem para os recrutas, ato contínuo, o Cb Felipe
Silva teria determinado que a patrulha se deslocasse para a região do ponto do charco
para refrescar a memória, que o Cabo contrariou a ordem do tenente, que nas apurações
nada indicou que o tenente tivesse interferido naquele momento e sobrestado a ordem
do cabo (...). Dos depoimentos colhidos emergiram essas situações que não tinham
nenhum objetivo didático, não constavam de nenhum planejamento, que havia
um grupo de soldados escorregando sentados no morro e um outro soldado
pelo menos (...) , foi mandado se sujar na lama sem isto estar previsto em
qualquer atividade da instrução, que isso emergiu de depoimentos. (...) A
presença de um oficial mais antigo, certamente inibiria esse tipo de conduta (...). Sim o
Cap Moisés na condição de OPAI tinha a obrigação de fiscalizar todas as pistas montadas,
que sim o Cap Brites na condição de S3 tinha a obrigação de inspecionar as pistas
montadas (...). No inquérito agente precisou o horário da chegada da patrulha às 16h43,
a patrulha concluiu o itinerário dentro do horário previsto para aquela atividade, em
função do pouco espaço de tempo restante o Ten Salatiel não tomou a atitude
prevista, não restava tempo para ele tomar a atitude prevista que seria a de mandar a
patrulha refazer a pista a partir do ponto equivocado, então ele corretamente
mandou que eles se dirigissem ao local das mochilas para fazer a manutenção
dos pés, do material e se preparar para o jantar (...). (Grifo nosso.)
O fatídico episódio descrito nos testemunhos culminou com o falecimento de 3 (três) jovens recrutas,
por asfixia mecânica mediante afogamento, a saber: Sd Ex Jonathan Turella Cardoso Allah; Sd Wesley
da Hora dos Santos e Sd Victor da Costa Ferreira. Além disso, resultou em ofensa à integridade
corporal do Sd Péricles Roth Rodrigues Lima, único sobrevivente.
É incontroversa a materialidade dos delitos imputados, amparada, entre outros, nos seguintes
documentos do acervo:
1. Laudo Pericial Necroscópico - Sd Jonathan Turella Cardoso Allah - fls. 164/166 e 287/289;
2. Laudo Pericial Necroscópico - Sd Wesley da Hora dos Santos - fls. 167/169 e 290/292;
3. Laudo Pericial Necroscópico — Sd Victor da Costa Ferreira - fls. 170/172; 293/295; e
4. Exame de Corpo Delito — Sd Péricles Roth Rodrigues Lima - fls. 423/424 do evento 699 do processo
originário.
Realizada a breve contextualização dos fatos narrados na Exordial, segundo a ótica de alguns dos
principais testemunhos, passo à análise dos respectivos apelos.

I - Apelo do ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI
Insurgiu-se a Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI contra a Sentença que, por
unanimidade, condenou-o como incurso nas sanções dos arts. 206, § 2°, e 210, c/c o art. 79, todos do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o
benefício da suspensão condicional da pena, com fulcro no art. 84, caput, do Código Penal Militar,
recebendo o direito de apelar em liberdade, e fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena.
Em suas Razões, a d. Defesa entendeu dever ser declarada a prescrição ante a menoridade do
Acusado à época do delito. No mérito, prosseguiu questionando a presença dos elementos pertinentes
ao delito culposo, em especial, a previsibilidade do resultado, além de destacar a inexistência de trote.
Ressalvou, ainda, que: "a ordem era para que os militares buscassem o prisma no ponto do charco e
não no lago" e suscitou haver culpa exclusiva da vítima para a consumação do resultado. Uma vez
acolhidos os argumentos, requereu a absolvição, nos termos do art. 439, alíneas "b", "c" e "d", do
CPPM.
Ab initio, destaco que o Acusado obteve, em sede preliminar, pronunciamento favorável no tocante ao
pleito de incidência da prescrição com relação ao crime de lesão culposa (art. 210 do CPM).
Por sua vez, entendo inviável se falar em prescrição do crime de homicídio culposo (art. 206 do CPM),
eis que pendente a análise do Recurso ministerial.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
No mérito, o Apelo não merece amparo, senão vejamos.
No depoimento em juízo, o ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI (evento 286 da APM)
declarou, in verbis:
"(...) no dia dos fatos, (...) os recrutas não tiveram nenhuma instrução com relação a
trote, (...) ficou na barraca junto com o Sd Rodrigues e o Sd Marçal, já o tenente e o cabo
(Felipe Silva) ficaram dividindo as pistas, etc. (...) o cabo Felipe Silva estava recebendo
as equipes, quando chegou a equipe 4 (...), o cabo chamou o Sd Rodrigues que estava
com ele, logo em seguida o Rodrigues voltou e o cabo me chamou, aí falou assim: "Oh
Avanci, essa equipe aqui ela errou e ficou faltando uma das senhas", ai foi quando ele
pediu para que eu acompanhasse a equipe até fora da barraca, foi onde ele apontou e
indicasse onde era o ponto do charco, então respondeu que não sabia onde era o ponto
do charco, aí ele falou: "é só subir pelo barranco aqui da frente, pela lateral direita dele
(...), lá de cima já dá pra ver o ponto do charco". (...) só saiu da barraca e foi até próximo
o barranco, quando voltou deu o pronto da ordem ao cabo Felipe Silva, o cabo
Felipe soube que ele foi até determinado ponto e voltou (...). Não falou para irem
até o ponto do charco se molhar e voltar com o gorro seco (...), pensava que os soldados
já tinham passado por aquela pista, pois o cabo falou que era pra refazer (...). Conhece o
Sd Batista (...), não mandou os soldados entrarem na água (...), só mandou eles irem pro
charco. (...) não viu o Sd Roth conversando com o Ten Salatiel, (...) acompanhou a equipe
até onde ia começar o morro, foi de lá que parou (...), a ordem que recebeu do cabo, foi
para conduzir eles até o final da barraca e depois indicar, mais ou menos, onde era o
ponto do charco. (...) não sabia da existência de lago naquele local, não recebeu
orientação com relação aos riscos representados, (...) só participou das orientações no
dia do campo, que, nesse dia, o Cap Brites não deu orientação quanto ao lago, o Cap
Moisés não deu orientação quanto a isso, o Ten Salatiel também não, que o lago não
estava cercado nem tinha balizamento. (...) no dia do exercício não teve contato com o
Cap Brites, mas lembra que ele esteve lá (...). Não se recorda de o Cabo Felipe Silva ter
falado em "refrescar a memória" (...)."
Indagado pelo Parquet se houve trote no exercício, respondeu:
"(...) que eu me lembro foi só no começo da instrução, o Sgt Ariel mandou um recruta no
charco próximo a instrução ali.". (...) não viu se o cabo Felipe Silva deu ordem para
recrutas descerem do barranco sentado (...), se afastou cerca de 7m do cabo para indicar
a direção do ponto do charco aos recrutas, logo em seguida retornou e deu o pronto para
o Cb Felipe Silva (...). Após saber do afogamento, se dirigiu para o local do acidente e viu
os corpos sendo retirados, (...) presenciou o Ten Salatiel pulando na água, o declarante
não pulou por não saber nadar (...). É normal quem errar retornar a pista para refazer.
(...) não sabe dizer se do alto do barranco era possível ver o ponto do charco (...)." (Grifo
nosso.)
A autoria é evidente, mesmo que o acusado não tenha expressamente admitido sua responsabilidade
no ato. Dos autos, é possível concluir que a intervenção direta do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE
CUSTÓDIO AVANCI foi fundamental para a incidência do fatídico resultado, que levou 3 (três) militares
a óbito.
O único sobrevivente da ocorrência, Sd Roth, declarou ter recebido a seguinte ordem do réu, in verbis:
"(...) se dirigiu até onde estava o Sd Avanci, que, na hora da ordem, o Ten Salatiel não
estava próximo ao Sd Avanci, o Sd Avanci não escutou a orientação dada pelo Ten
Salatiel, o Sd Avanci questionou se estava tudo certo na pista, o depoente respondeu que
"tinham cagado o pau e esquecido uma senha". Então o Sd Avanci ordenou que a
equipe fosse em direção ao charco do outro lado, onde tinha uma outra pista,
que era para eles se molharem até o pescoço e voltar só com o gorro seco, pois
eles tinham "cagado o pau na pista". (...).". (Grifo nosso.)
Em igual sentido, o Sd Ex Leandro Batista da Conceição, um dos primeiros a chegar no local do
acidente, declarou, in verbis:
"(...) perguntou ao Soldado Roth o que ele estava fazendo lá; o Sd. Roth disse
que o Sd. Avanci mandou eles irem para o lago; na sequência o depoente
encontrou com o Sd. Avanci e gritou por que ele havia mandado que os militares fossem
para lá; o Sd. Avanci disse que havia mandado eles irem para o charco, não havia
mandado eles irem para lá; o depoente olhou para o Sd. Avanci e gritou que não
havia charco por ali; o depoente não viu o charco (...)." (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Como se observa, a ordem emitida pelo então Sd AVANCI direcionada ao grupo 4 (quatro) não se
limitava a ir até o ponto do charco para buscar o suposto prisma, pois possuía o incremento de se
molhar até o pescoço e voltar só com o gorro seco.
Sem a ordem ilícita, certamente os militares não adentrariam o lago e, em consequência, não se
afogariam, conforme reconheceu o Gen Div Adalmir Manoel Domingos na solução do inquérito, in
verbis:
"A baixa temperatura ambiente e o cair da noite próximo já seriam condições suficientes
para que os recrutas não decidissem, por livre e espontânea vontade, entrar no
lago. Ainda mais uniformizados e fardados! Se o fizeram, foi em cumprimento a
uma ordem superior, potencializada pela condição de recrutas recém-incorporados, com
pouca instrução militar e sem traquejo ou malícia." (Grifo nosso.)
Assim, não há como excluir o envolvimento direto do Apelante/Apelado no trágico desfecho. Resta
incontroversa a aderência ao liame subjetivo do então Cb Ex FELIPE SILVA, o qual, momentos antes,
havia interpelado o agente, o Sd Rodrigues e o Sd Marçal sobre o que achavam de mandar os recrutas
refrescarem a memória, in verbis:
"(...) o declarante olhou para trás e estavam sentados o Sd Avanci, (...) o Sd Rodrigues e
o Sd Marçal (...) perguntei, não me lembro de ter usado a gíria que ele comunicou, mas,
provavelmente, devo ter utilizado, por ser especificamente uma maneira nossa de falar.
A gíria que se refere é a "refrescar a memória" (...). Os soldados disseram: "não
sei, o senhor quem sabe! É uma boa ideia (...). Não se recorda agora de quem respondeu
que era uma boa ideia (...).". (Grifo nosso.)
Nesse norte, ficam completamente rechaçadas as teses de que "os fatos ocorreram por causa
absolutamente independente da ação do Apelante" ou, ainda, de que houve "culpa exclusiva da vítima,
afastando assim a responsabilidade do acionado.".
No mais, não se descura da circunstância de que a equipe 4 (quatro) não sabia onde ficava o charco.
No entanto, o Sd AVANCI, ao invés de acompanhá-los até o ponto, ordenou aos militares que
prosseguissem o caminho. Vide:
"(...) o Sd Avanci foi andando com eles para encaminhá-los ao charco, ele foi até uma
parte onde escorregou, após ter escorregado ele falou para continuarem o
trajeto sozinhos, então eles seguiram sozinhos, (...) o Sd Avanci os acompanhou
até a metade do caminho praticamente, (...) prosseguiram seguindo a ordem e, ao
chegarem em cima do morro, os quatro avistaram o lago, não viram o charco (...),
que seguiram a direção indicada pelo Sd Avanci, então desceram em
direção ao lago, era uma linha reta (...).". (Grifo nosso.)
É evidente que o grupo foi abandonado a sua própria sorte. Tal agir, além dos demais dispositivos
citados na exordial, fere sobremaneira os seguintes dispositivos do Regulamento Interno dos Serviços
Gerais - R-1 (RISG):
Art. 132. O soldado é o elemento essencial de execução e a ele, como a todos os
militares, cabe os deveres de:
I - pautar a conduta pela fiel observância das ordens e disposições
regulamentares;
(...)
Art. 133. Ao soldado cumpre, particularmente:
(...)
II - evitar divergências com camaradas ou civis e abster-se de prática de vícios ou
atividades que prejudicam a saúde e aviltam o moral;
(...)
IX - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na
instrução e nas atividades de risco. (Grifo nosso.)
No que concerne aos elementos da conduta culposa, presente, in specie, o nexo de causalidade e a
inobservância do dever objetivo de cuidado.
A ordem emitida pelo Réu ao grupo 4 (quatro) foi a pedra fundamental do resultado morte,
sem ela os militares jamais teriam se dirigido para o local da tragédia, e, muito menos, entrado no lago
com fardamento completo, ainda mais por grande parte das vítimas sequer saber nadar. Logo, é
impossível afastar a conduta do agente do resultado fatal.
Pode-se perceber que o sujeito ativo, como auxiliar de instrução, foi imperito ao não observar as
normas militares de regência, foi imprudente quando determinou à equipe que se molhasse até o
pescoço e voltasse só com o gorro seco e, por fim, negligente ao desassistir a equipe e deixá-la

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
percorrer o desconhecido caminho indicado, por ele, como o correto para o suposto ponto do charco.
Nessa senda, deve o Acusado responder pelo resultado morte, mesmo que não o tenha desejado. Há
previsibilidade objetiva na conduta de quem impele outrem, mediante ordem ilegal, a se dirigir à
região de lago e determina que se molhem até o pescoço e regressem só com o gorro seco. O contexto
da ação não permite desconsiderar a previsibilidade de afogamento, o que, de fato, infelizmente,
sobreveio.
Destarte, analisadas as teses defensivas, a autoria, e comprovada a materialidade, evidencia-se que a
conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes
do art. 206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal Militar. Ao Réu, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do
qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Pelo exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa do ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI.

II - Apelo do ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

A Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, inconformada, recorre contra a Sentença que, por
unanimidade, condenou-o como incurso no art. 206, § 2°, e no art. 210, caput, do CPM, c/c o art. 79,
todos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício
da suspensão condicional da pena, em face da vedação contida no art. 84, caput, do CPM, com o
direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Em suas Razões, a d. Defesa entendeu, em síntese, que: "(...) das atitudes do acusado, nenhuma foi a
condição sine qua non, ou seja, condição imprescindível para que os fatos ocorressem como ocorreu
(...).". Prosseguiu questionando o nexo de causalidade e a falta de previsibilidade do resultado,
destacando que a ordem do acusado "(...) não tinha condão de trote (...)".
No término, requereu a absolvição do Apelante/Apelado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM;
ou nas alíneas "c" ou "e" do mesmo dispositivo. Subsidiariamente, a redução da pena-base fixada ao
delito de homicídio culposo e a fixação do benefício da suspensão condicional da pena.
O Apelo não merece provimento, senão vejamos.
No depoimento em juízo, o ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (evento 285 da APM) declarou, in
verbis:
"no dia dos fatos era auxiliar de instrução, (...) era um dos responsáveis pela colocação
de prismas nos locais, foi ele quem colocou um prisma no ponto do charco (...), o Ten
Salatiel deu a seguinte ordem: "pega lá e coloca os prismas como nos anos anteriores"
(...), foi o depoente quem colocou os primas na pista empilhadeira (...), quando ele
colocou o ponto no charco, afundou até a canela, pois como o charco é um terreno que
afunda automático, tem lugar que você pode afundar menos ou mais (...). A orientação
do Major Fonseca (...) na época ele juntou o grupamento e passou as orientações, não
era para bater nos recrutas, mijar na cabeça deles, nem fazer qualquer transgressão com
eles, judiar, xingar, qualquer problema que eles tivessem com a pista fazendo de
maneira errada ou não cumprisse a determinação era para mandar eles voltarem a pista
que o próprio acampamento ia sugar o militar (...) eles teriam que voltar até o ponto que
perderam e refazer a pista era essa a orientação (...). Se não desse tempo ou mandava
eles para o descanso, eu vi essa observação (sic), que na pista empilhadeira quando eu
subia no barranco, eu conseguia ver todos os prismas, todos os pontos (...) e essa era a
pista que era mais curta e a mais tranquila, mas isso com o Ten Salatiel não foi
amarrado, esqueceu tal ponto: "ah manda voltar, manda voltar pra cá, manda voltar pra
lá, não foi batido o martelo". (...) depois de um tempo descansando, ele foi percorrer as
pistas, percorreu todas em geral, porque como eles iriam sozinhos, se alguém se
perdesse, deveria voltar ao ponto inicial que era a barraca (...), deu uma volta e
encontrou um grupamento que estava meio perdido, mas como estava muito cedo ainda,
ele repassou a instrução da bússola e eles seguiram, (...) notou o Ten Salatiel fazendo o
mesmo procedimento, após voltou para a barraca e os grupamentos começaram a
chegar (...), então veio o grupamento do Sd Roth (...), todas as equipes estavam
passando por ele, aí quando eles chegaram, o Ten Salatiel estava a mais ou menos dois
metros e meio e falou: "que equipe é essa?", perguntou qual era a equipe e mandou o
soldado para o Ten Salatiel e foi falar com os outros três, então indagou as dificuldades,
(...) que pegou as senhas e verificou que eles tinham pulado a quarta ou a quinta pista, e
perguntou: "Por que vocês pularam? O que aconteceu?" eles responderam: "é não sei,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
num fiz", não souberam explicar, então o declarante olhou para trás e estavam sentados
o Sd Avanci, (...) o Sd Rodrigues e o Sd Marçal (...) perguntei, não me lembro de ter
usado a gíria que ele comunicou, mas, provavelmente, devo ter utilizado, por
ser especificamente uma maneira nossa de falar. A gíria que se refere é a
"refrescar a memória", porque quando estava na sua instrução básica e no CFC (Curso
de Formação de Cabo), quando eles deixavam de fazer uma determinação e errava
alguma coisa o instrutor olhava para eles e falava: "dá uma voltinha lá na quadra pra
você refrescar a memória, para ver se você sabe fazer direito agora" (...) a expressão foi
dirigida para o Sd Avanci, Sd Rodrigues e Sd Marçal, (...) como o grupo iria fazer o que
ele pedisse, perguntou para os soldados auxiliares "o que achavam de mandar
refrescarem a memória", mas que em nenhum momento falou em água, não disse
especificamente é isso ou é aquilo, a meu ver sempre foi para retornar a pista, refazer a
pista, porque eles estão aprendendo (...). Que os soldados disseram: "não sei, o senhor
quem sabe! É uma boa ideia (...)". Não se recorda agora de quem respondeu que era
uma boa ideia (...). Falou para o Sd Avanci você sobe lá em cima, identifica onde é o
ponto do charco e leva eles lá, e aí a partir do ponto do charco, eles pegam a senha lá e
continuam (...), eles foram encaminhados para a pista empilhadeira, pois não dava
tempo de refazer a pista deles (Ad Sumus), a pista empilhadeira era a mais próxima, pois
o tempo estava acabando (...). Determinou ao Sd Avanci que acompanhasse o grupo até
o ponto do charco para que eles recomeçassem a pista, falei: "Oh, a situação é a
seguinte vocês vão refazer a pista", na hora estavam os três soldados comigo, o outro
estava com o Ten Salatiel ainda (...). Não viu o Sd Avanci retornar sozinho para a
barraca, pois ficou recebendo outra equipe (...). Enquanto estava anotando a senha da
penúltima equipe, salvo engano, teve um soldado lá em cima gritando (...), outro militar
da esquerda gritou tem recruta se afogando, não viu o Sd Avanci, só viu na hora que um
olhou para a cara do outro e todo mundo saiu disparado, essa foi a hora que viu o Sd
Avanci, foi ai que reparou que ele estava na barraca (...) que subiram o morro em direção
ao lago pelo mesmo caminho percorrido pelo grupamento dos recrutas (...), ao chegar no
lago, chegou a conversar com o Sd Roth e perguntou o que tinha acontecido e quem
teria mandado eles irem para lá (...), ele respondeu: "O Sd Avanci", isso foi a única coisa
que saiu da boca dele (...). Pretende alterar parte dos depoimentos prestados
anteriormente, na parte em que os agora civis disseram que o declarante os
havia mandado subir e descer escorregando, aí eu comentei que: "quando (...)
havia uma determinação entre a gente de que quando os soldados EV (Efetivo Variável)
tivessem num ponto alto de uma montanha ou coisa do gênero era para eles descerem
sentados escorregando, porque quando você está subindo é uma coisa, pois está
praticamente em pé e não tem tanto risco, já quando se está descendo, você está
inclinado o joelho e pisando na terra, se você pisa num buraco você pode cair de cabeça
no chão e começar a rolar, então é mais fácil sentar e deslizar porque assim você tem as
pernas no chão e consegue travar e, ao mesmo tempo, não tem tanto risco". Confirma
que isso não faz parte de instrução, é nossa experiência de campo (...). Essa decida
sentado do barranco não estava prevista, é só uma maneira nossa por nossa
experiência de manter um pouco mais de segurança (...), isso deles descerem
escorregando não foi um trote. (...) não escutou o que o Sd Roth conversava com o Ten
Salatiel, pois estava dando atenção aos três soldados (...), o Sd Roth não comunicou a
ele o que conversou com o Ten Salatiel, o Sd Roth não falou com ele (...). Não usou a
expressão "refrescar a memória" com a equipe acidentada, essa expressão só utilizou
com os militares que estavam a sua retaguarda (militares da instrução). (...) não deu
ordem para eles se molharem, não deu ordem para eles voltarem só com o gorro seco,
em nenhum momento mencionou a palavra água. (...) Confirma que não recebeu
orientações relacionadas ao risco do lago em que ocorreu o afogamento dos 3 (três)
militares no dia 24 de abril de 2017, antes ou durante o exercício de longa duração (...).
A única orientação que receberam no dia 18 (dezoito), pelo Major Fonseca, Capitão
Brites, Cap Moisés, etc., foi com relação aos dois lagos que estavam sendo utilizados em
instrução, um lago era utilizado para transposição de curso d'água e o outro utilizado
para pista de cordas, que quanto ao lago do acidente não houve nenhuma informação.
Acredita que os acidentados não receberam nenhuma instrução quanto ao lago que
ocorreu o acidente, só o Ten Salatiel falou com os cuidados em geral das pistas, pois

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
haveriam terrenos com lamaçais, terrenos com planícies altas e por aí vai. (...) não
recebeu nenhuma orientação do Cap Moisés para não colocar um ponto no charco, não
recebeu orientação do Cap Moisés quanto aos riscos daquele lago, que como a sua
instrução não tinha água então não receberam orientação nenhuma de água, só para as
outras equipes (...). Não colocou prisma no lago, colocou no charco, que em nenhum
momento foi orientado a não colocar o prisma no charco, não sabe informar se o Cap
Brites viu o prisma do charco (...), após a colocação dos prismas o Ten Salatiel não
inspecionou a pista (...). Na reunião do dia 18 não houve comentários acerca do lago do
acidente. (...) não chegou a comunicar com o Ten Salatiel e nem com o Sd Roth a ordem
dada a equipe (...), que os auxiliares da instrução podiam tomar essa decisão (...), o Ten
Salatiel falou que "em caso, se tivesse problema, mandava voltar e ficava tudo tranquilo"
(...). Tinha como pegar o prisma no ponto do charco sem se molhar (...), quando foi fazer
ele próprio se molhou e afundou até a canela (...). A ordem que deu ao Sd Avanci foi para
que ele os acompanhasse até o ponto do prisma, a fim de que a equipe pegasse o ponto
e recomeçasse de lá (...). Não deu ordem aos recrutas para que voltassem só com o
gorro seco. (...) chegou a receber outros recrutas que fizeram a pista empilhadeira e
passaram pelo ponto do charco (...), todos chegaram em condições e conseguiram
concluir a pista. (...) foram em média 4 (quatro) grupamentos que concluíram a pista
empilhadeira (...)." (Grifo nosso.)
Não há de falar em afastamento da autoria delitiva. A ausência de confissão não constitui óbice ao
reconhecimento da conduta do agente, ainda mais, quando os autos demonstram de forma
inequívoca o agir direcionado à aplicação de trote aos recrutas.
A instrução apurou que, em virtude do horário de chegada, não havia tempo hábil para o refazimento
da pista de instrução pela equipe 4 (quatro), o que, por si só, demonstra a impropriedade da ação do
agente. Vide:
"(...) no inquérito agente precisou o horário da chegada da patrulha às 16h43,
a patrulha concluiu o itinerário dentro do horário previsto para aquela atividade, em
função do pouco espaço de tempo restante o Ten Salatiel não tomou a atitude prevista,
não restava tempo para ele tomar a atitude prevista que seria a de mandar a
patrulha refazer a pista a partir do ponto equivocado, então ele corretamente
mandou que eles se dirigissem ao local das mochilas para fazer a manutenção dos pés,
do material e se preparar para o jantar (...)." (Grifo nosso.)
O trecho extraído do depoimento do Gen Div Ex Adalmir Manoel Domingos evidencia a total
impossibilidade de refazimento da pista pelos recrutas. Logo, exsurge que a única solução a ser
adotada era o encaminhamento dos militares para a área de mochila, ordem essa emitida pelo ex-
Ten Ex SALATIEL e sobrepujada pelo Apelante/Apelado.
Aliás, o próprio ex-Ten SALATIEL, superior hierárquico imediato do agente no dia do acontecimento,
reconheceu inexistir cunho instrutório ou didático na ordem emitida pelo então Cb FELIPE SILVA, de
mandar os recrutas originários da pista "Ad Sumus" para a pista "Empilhadeira", in verbis:
(...) o que aconteceu foi trote, os soldados só foram para lá porque alguém mandou, pois
não fui eu e a minha ordem foi totalmente contrária, diferente, e que se por
acaso eu tivesse visto, ouvido ou possibilidade de saber com certeza eu teria feito
alguma coisa porque a ordem não deveria ter sido descumprida em momento nenhum
(...), tudo foi preparado para que não acontecesse esse tipo de trote (...). Foi trote que
não tem outra justificativa, não tem como justificar qualquer outra coisa, "ah, mais
vai iniciar a pista novamente, mas vai iniciar uma pista que não a que está fazendo?",
você iniciar uma pista pela metade isso não existe, não tem justificativa (...).
Que não deu autoridade para que seus auxiliares decidissem por ele (...), não
presenciou outra equipe que tinha esquecido um dos pontos descer o morro
escorregando por ordem do Cb Felipe Silva (...). Em hipótese alguma o Cb Felipe
Silva tinha autonomia para mandar retornar e refazer a pista (...) e, também,
não tinha poder de determinar que a equipe fosse para a área de mochila, era
o declarante quem determinava isso (...). (Grifo nosso.)
Assim, fica evidente a ilegalidade da ordem e o agir inescrupuloso do cabo, pois, ao invés de trabalhar
em harmonia com seu superior, emitiu ordem em sentido diametralmente oposto à ordem do tenente,
chefe da instrução de Orientação.
O animus de apenar ilegalmente o grupamento fica evidenciado no ato realizado pelo
Apelante/Apelado de indagar aos soldados auxiliares da instrução (Sd Avanci, Sd Rodrigues e Sd

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Marçal): o que eles achavam de mandar os recrutas irem refrescar a memória? Ora, tal agir demonstra
que a ação do agente não era própria da instrução, pois se fosse não haveria sentido em fazer graça
interpelando os soldados auxiliares. Logo, é inviável inferir que a ação do Réu deteve cunho instrutório.
Observem-se trechos do depoimento do então Sd Rodrigues, in verbis:
"(...) não conseguiu escutar o que estava sendo dito entre o Ten Salatiel e o Sd Roth, na
sequência disso o Cb Felipe Silva se dirigiu ao depoente e perguntou se ele sabia onde
era a pista empilhadeira, pelo que ele informou que não sabia. O Sd Avanci estava do seu
lado, nessa hora, então o Cb Felipe Silva fez a mesma pergunta ao Sd Avanci, o Sd
Avanci respondeu que não sabia, então o Cb Felipe Silva explicou ao Sd Avanci onde era
a pista (...). O depoente não sabia o que a equipe havia feito de errado, mas o Cb
Felipe Silva indagou a ele o que achava de mandar os recrutas refrescarem a
memória, que o depoente falou: "não sei, o senhor quem sabe!". Só depois
desse comentário é que o declarante foi indagado se sabia onde era a pista
empilhadeira, foi ai que ele respondeu que não sabia e, então, fez a mesma
pergunta ao Sd Avanci (...). O Sd Avanci foi em direção ao local onde o cabo havia
apontado, foi só até aí que ele conseguiu escutar, que o Sd Avanci chegou a perguntar ao
declarante se ele poderia acompanhá-lo, ele falou que não, pois estava cansado, então o
Sd Avanci saiu sozinho acompanhando os 4 (quatro) recrutas da equipe (...)". (Grifo
nosso.)
Indo além, percebe-se que esse não foi o único ato sem objetivo didático-instrutório
praticado pelo Apelante/Apelado, uma vez que a prova testemunhal traz relatos da questionável
conduta do agente. Leia-se:
"(...) teve um momento, antes da chegada da equipe, enquanto o declarante estava
fazendo a montagem da barraca, houve um recruta que se dirigiu até eles (Cb Felipe
Silva e Sd Avanci), ele não sabe o que aconteceu, pois estava transportando as barras
onde seria montada a barraca, o Cb Felipe Silva gritou para o declarante mostrar
para o guerreiro onde era o charco, mas era outro charco sem ser o charco da
pista empilhadeira, era próximo ao local da barraca, era uma poça que esse
recruta se molhou e depois se levantou, não sabe quem emitiu a ordem, apenas que
pediram para ele mostrar o local, que foi o Cb Felipe Silva quem disse: "Rodrigues
mostra pra ele onde é o charco", esse local ficava próximo a área das mochilas, que
isso que ele chama de charco era uma área cheia de água, que não conhece o charco
próximo do lago. (...).". (Grifo nosso.)
Todavia, os relatos em desfavor dos atos do Réu não se limitam às declarações do Sd Rodrigues.
Reforça, igualmente, o acervo o depoimento do Sd Matheus Mose Pereira, in verbis:
"(...) receberam a ordem para subir o morro porque tinham errado a
instrução; duas equipes desceram o morro escorregando; após o cumprimento
dessa ordem o Cabo Felipe Silva determinou que a equipe fizesse a pista
novamente ; esse procedimento não fazia parte da instrução; que, apesar de não
fazer parte da instrução, cumpriram a ordem porque eram recrutas; que como recrutas
obedecem às ordens; (...)." (Grifo nosso.)
Nessa senda, dos relatos, verifica-se que o agente esteve diretamente envolvido em, ao menos, 3
(três) situações de apenamento dos recrutas, sem fins didáticos, durante a instrução. De tudo, conclui-
se que o Cb FELIPE SILVA e o Corréu Sd AVANCI agiram em conluio na determinação da ordem que
vitimou o grupamento 4 (quatro), o que torna inafastável, para esses Acusados, o nexo de causalidade
entre as condutas e o resultado.
O agir, além dos demais dispositivos citados na exordial, fere sobremaneira os seguintes dispositivos
do Regulamento Interno dos Serviços Gerais - R-1 (RISG):
Art. 131. Aos cabos incumbe:
I - auxiliar na instrução do elemento de tropa que lhes incumbir ou lhes for confiado;
(...)
III - comandar o elemento de tropa que regularmente lhes incumbir ou que lhes seja
confiado;
(...)
V - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na
instrução e atividades de risco; (...). (Grifo nosso.)
In specie, observam-se presentes os elementos da conduta culposa, em especial, o nexo de
causalidade e a inobservância do dever objetivo de cuidado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
A ordem direta do Réu de mandar os recrutas para o ponto do charco a pretexto de
"refrescarem a memória" teve papel preponderante na produção do resultado morte,
conforme visto, até então, o Sd AVANCI estava quieto, junto ao Sd Rodrigues e ao Sd
Marçal, sendo que foi instado pelo Apelante/Apelado.
Sem tal ordem, os militares jamais teriam se dirigido para o local da tragédia, e, muito menos,
acompanhado o Sd AVANCI, visto que não era possível a repetição do exercício, sobretudo pelo
adiantar da hora. Logo, impossível afastar a conduta do agente do resultado fatal.
Percebe-se que o sujeito ativo, como auxiliar de instrução, foi imperito ao não observar as normas
militares de regência e imprudente ao determinar que a equipe 4 (quatro) se dirigisse ao ponto do
charco da pista "Empilhadeira", sob o pretexto de refrescarem a memória.
Com isso, não observou o previsto, que era a repetição da própria pista realizada ("Ad Sumus"), e, não
bastasse, sobrepôs a ordem direta do chefe da instrução de Orientação Diurna, Ten. SALATIEL.
Desse modo, deve o Acusado responder pelo resultado morte, mesmo que não o tenha desejado. Há
previsibilidade objetiva na conduta de quem impele outrem, mediante ordem ilegal, a se dirigir à
região de lago, sob o pretexto de refrescar a memória. O contexto da ação não permite desconsiderar
a previsibilidade de afogamento, o que, de fato, sobreveio.
No mais, não tem guarida a pretensa incoerência alegada pela Defesa quanto ao patamar fixado na
pena-base pela instância de origem, pois, desde que sejam respeitadas a individualização da pena, a
proporcionalidade e a razoabilidade, existe certa maleabilidade ao se realizar a dosimetria
sancionatória. Cito Arestos que expressam esse entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
(...). PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
UNANIMIDADE. (...). É cediço que o Princípio da Individualização da Pena
permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as
fases da dosimetria. (...). Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime."
(Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 17/12/2020. DJE: 3/2/2021). (Grifo nosso.);
EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE
FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES
UNÂNIMES. Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o
legislador atribuiu ao julgador a discricionariedade para definir o quantum com
base na valoração de cada circunstância judicial (positiva ou negativa) prevista
no art. 69 do Código Penal Militar, atentando-se aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe a ele
observar o contexto fático dos autos, as características subjetivas do agente e os
aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo. (...). Recurso Defensivo
desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes. (Apelação nº
7000197-42.2020.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 24/9/2020. DJE: 2/10/2020.) (Grifou nosso.)
Destarte, analisadas as teses defensivas, a autoria, e comprovada a materialidade, evidencia-se que a
conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes
dos arts. 206, § 2°, e 210, caput, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar. Ao Réu, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do
qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Descabe também, in casu, a concessão do sursis, tendo em vista a vedação contida no art. 84 do CPM.
Pelo exposto, deve ser negado provimento ao Apelo da Defesa do ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA.

III - Apelo do ex-2º Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL

A Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL insurge contra a Sentença que, por maioria
(4x1), condenou-o como incurso nas sanções dos art. 206, § 2°, e art. 210, caput, do CPM, c/c o art. 79,
todos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
do sursis, ante a proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, com o direito de apelar
em liberdade e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Em suas Razões, a d. Defesa entendeu dever ser declarada a prescrição com relação ao delito do art.
210, caput, do CPM. No mérito, afirmou, em síntese, que: "(...) não se demonstrou, em nenhum
momento que Rodrigo de Oliveira Salatiel possuía qualquer conhecimento da ordem prolatada por seus
subordinados aos Recrutas/Vítimas que acabou por ocasionar o fatídico acidente (...).".
Asseverou, ainda, a Defesa: "(...) Não se pode punir o Apelante em função de ordem de terceiros que
este nem sequer teve conhecimento e que contrariavam em absoluto sua determinação expressa.
(...)".
Ao término, a Defesa requereu a absolvição do Apelante/Apelado com fundamento no art. 386, incisos
III ou VII, do Código de Processo Penal c/c o art. 3°, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da majorante
disciplinada no § 2° do art. 206 do CPM em sua fração mínima e, bem assim, a suspensão condicional
da pena.
O Apelo merece parcial provimento, senão vejamos.
É inequívoco da Acusatória que o promotor, no afã de "promover justiça", quis igualar as condutas
dos sujeitos ativos, a fim de chamar a responsabilização dos oficiais no mesmo patamar das praças.
Contudo, não se pode atribuir o mesmo quinhão a condutas distintas.
Os autos clarificam que não houve mínimo envolvimento dos oficiais Acusados no trote
aplicado pelas praças denunciadas.
Há robusta evidência de que a contraordem emitida pelo Cb FELIPE SILVA e pelo Sd AVANCI ao
grupamento 4 (quatro) não detinha fins instrutórios ou didáticos, além de atentar contra a ordem
direta emanada pelo Apelante/Apelado.
No depoimento em Juízo, o ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL (evento 289) declarou, in verbis:
"(...) no dia dos fatos, era comandante de pelotão e chefe da instrução de orientação
diurna (...), os reconhecimentos da pista iniciaram no dia 30 de março (...), foi instrutor
da mesma instrução no ano anterior, já conhecia o local e percorreu tudo, que na
semana anterior a instrução foram novamente até lá, percorreu novamente e olhou tudo
que deveria ser olhado (...), o reconhecimento foi feito. Que participou da reunião no dia
18 de abril no 21 Dsup (...), foi falado sobre segurança, castigos físicos e excessos, que a
filosofia do Exército havia mudado que aquilo já não era mais aceito, a própria atividade
diária já atingiria o resultado esperado, que não precisava exigir além do necessário, isso
foi frisado bastante. (...) no dia do campo, o Cap Brites reforçou as orientações que já
havia dado (...), a tropa foi colocada em forma e depois de prestar continência ao
terreno, novamente, o Cap Brites deu mais recomendações, que todos estavam na
forma, inclusive, os Evs, houve orientação sobre trotes em diversos sentidos, envolvendo
água, trotes noturnos, que há, inclusive, escala de serviço no campo para evitar esse tipo
de coisa (...). Como era comandante de pelotão (...) e tinha ordem do adjunto do S3 para
que fossem acompanhar a marcha com o pelotão e na segunda-feira de manhã seria ali a
montagem das instruções, sabendo que eu teria que ir pra marcha, pedi ao Cb Amaro e
ao Cb Felipe Silva, pois estavam comigo na instrução no ano anterior e sabiam
exatamente o que montar e como montar, eu já tinha inclusive passado instruções
anteriormente e falei para eles: "Oh eu vou para marcha e vou precisar que vocês
montem exatamente da forma que eu orientei, o ano passado não teve problemas, então
não vamos ter problemas novamente esse ano, vamos montar do jeito que a gente
montou no ano anterior. Vocês tem alguma dúvida?.". R: "Não tenente, tranquilo". Então
saiu para a marcha junto com o pelotão (...), não pode acompanhar a montagem, pois as
duas eram no mesmo horário e agente tinha determinação para estar na marcha, que
estava cumprindo uma ordem de estar na marcha. (...) foi até o local da instrução e deu
uma boa observada, pois já conhecia os locais que montavam, olhei e verifiquei que não
tinha nenhum problema, que estava tudo certo ali, viu o ponto no charco exatamente no
mesmo lugar, que o ponto estava no charco e não estava dentro do lago (...), então
retornou para junto do pelotão (...). Ordenou para os recrutas irem para a área de
instrução, que era um quadrado demarcado e eles sentaram lá e aí eu comecei a
desenvolver a minha parte teórica de orientação, que ensinou diversas coisas, ensinou
formas de se orientar através do sol, através de relógio, enfim, e no final (...) eu comecei
a focar já na bússola que é o que eles iriam, de fato, fazer naquela instrução (...).
Reforçou a questão de como desviar de obstáculos (...), a instrução de orientação é uma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
instrução muito técnica, que ela não exige muito esforço físico, mas sim técnica (...),
eram duas suboficinas a de azimute e a de passo duplo (...), falou para eles tomarem
cuidado de maneira geral, pois o terreno tem vários obstáculos seja natural ou não (...),
eles não precisariam ter pressa ou correr, (...) o horário limite era 16h50 (...) uma vez
que 17h30 eles deveriam estar no jantar que era o que estava previsto (...). Se
recorda sim que as 16h45 ou 16h43 se não me engano a equipe 4 (quatro)
chegou, chegou e se apresentou para mim, eles tinham feito a pista "Ad
Sumus", eles estavam bem fisicamente, sem problemas nenhum, eu vi ali que
eles tinham deixado de pegar alguns pontos, mas que tinham atingido o
objetivo que estava previsto que era de 50% que eles tinham que acertar, aí eu
falei como já está no horário, eu não consigo mandar realizar a pista
novamente, até por que a "Ad Sumus" ela é uma pista (...) que é um pouco mais
distante então pelo tempo ali não teria como, aí eu dei a ordem e falei: "Oh
grupamento, vocês vão se deslocando para área de mochila e façam a
manutenção dos pés", assim como já tinha outros militares realizando e assim
como o Cap Brites havia orientado, logo na sequência já chegou uma outra equipe e
aí eu voltei a minha atenção para eles porque eu conferia, (...) tinha visão para área de
mochila, mas que não chegou a olhar justamente porque chegou outra equipe (...). Em
momento algum falou que eles tinham que refrescar a memória, em momento algum viu
alguém falar que eles tinham que refrescar a memória, em momento algum ouviu
alguém falar "cagou o pau", em momento algum viu alguém falar que eles tinham que ir
no charco (...). Quando recebia as equipes tirava várias dúvidas (...), dava orientações e
vendo de fato como que eles fizeram, se eles tinham feito da forma correta (...), estava
finalizando ali todas as equipes (...), aí chegou um soldado e falou: "Tenente tem gente
se afogando no lago" (...) eu pensei (...) como? todas as pessoas que estavam ali na
minha pista e eu não tinha mandado ninguém e nem tinha visto ninguém mandar sair
dali (...) mas acho que aconteceu alguma coisa e sai correndo, subi o morro e cheguei
muito rápido lá em cima, quando eu cheguei avistei o Ten Rangel sem o fardamento e
ele falou tem gente se afogando aqui (...), então já desci em direção ao barranco, que
desceu reto para a área que o Ten Rangel falou que, teoricamente, eles estavam (...)
tirou o cinto suspensório e pulou na água, aí o Ten Rangel falou tira o seu fardamento
pois ele vai pesar, quando chegou na borda, na margem, viu que o Sd Roth
estava lá sentado, foi nesse momento que entrou em desespero, em choque e
falei: "cara o que você está fazendo aqui", aí ele respondeu: "tenente, o Sd
Avanci mandou agente vim se molhar", que retirou o fardamento e voltou para
a água sem entender nada do que tinha acontecido, de fato, sem saber, mas no
desespero querendo ajudar (...) voltei pra água ajudei a retirar os corpos
infelizmente (...) e naquele momento eu não sabia, não entendia o que estava
acontecendo, pois não era para ter ninguém ali (...), saiu d'água bastante cansado (...)
depois subiu para a área das ambulâncias para saber se tinha alguma coisa que ainda
poderia ser feita (...), passado algum tempo meu comandante chegou, chegaram mais
oficiais (...), que lembro do general ter chegado e chamou o Sd Roth, o Cb Felipe Silva e o
Sd Avanci para conversar, para contar os fatos (...) é isso o que eu sei sobre o fato. (...)
o que aconteceu foi trote, os soldados só foram para lá porque alguém mandou, pois
não fui eu e a minha ordem foi totalmente contrária, diferente, e que se por
acaso eu tivesse visto, ouvido ou possibilidade de saber com certeza eu teria
feito alguma coisa porque a ordem não deveria ter sido descumprida em
momento nenhum (...), tudo foi preparado para que não acontecesse esse tipo de trote
(...). Que foi trote que não tem outra justificativa, não tem como justificar qualquer outra
coisa, "ah, mais vai iniciar a pista novamente, mas vai iniciar uma pista que não a que
está fazendo?", você iniciar uma pista pela metade isso não existe, não tem justificativa
(...). Não deu autoridade para que seus auxiliares decidissem por ele (...), não presenciou
outra equipe que tinha esquecido um dos pontos descer o morro escorregando por
ordem do Cb Felipe Silva (...). Em hipótese alguma o Cb Felipe Silva tinha autonomia
para mandar retornar o refazer a pista (...) e, também, não tinha poder de determinar
que a equipe fosse para a área de mochila, que era o declarante quem determinava isso
(...). Quem veio falar com ele foi o Sd Roth (...) e eu dei a ordem ao soldado
prepara o grupamento para que se dirigir para a área de mochilas (...). O Cb

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Felipe Silva deu uma ordem contrária, da qual ele não teve ciência e nem foi comunicado
(...). O lago não apresentava risco, pois não tinha ponto dentro da água, então não teria
motivo ou porque de alguém querer transpor o lago (...). As orientações que todos
receberam foi referente à desbordar os obstáculos, que eles não precisavam entrar em
área de risco, não se colocar em risco, não precisava ter pressa, não se machucar, que
era uma instrução necessariamente técnica (...). Que o primeiro que se apresentou foi o
Sd Roth, os demais estavam atrás, então foi verificar o que eles tinham executado,
depois eles já estavam do lado e deu a orientação para todos, (...) não tem mais tempo
para executar novamente a pista então vão para a área de mochila fazer a manutenção
dos pés (...)." (Grifo nosso.)
Por pouco a alegação do sujeito ativo, em especial, a da ordem para o grupamento se recolher e
ir à área de mochila a fim de fazer a manutenção dos pés, não teria como ser ratificada, pois,
caso todos tivessem falecido, seria impossível apurar se a ordem ocorreu ou não. No entanto, a
instrução probatória, por intermédio do único sobrevivente, constatou a veracidade da
declaração do Réu. Vide parte do depoimento prestado pelo Sd Péricles Roth Rodrigues Lima, in
verbis:
"(...) foram para a pista, que o primeiro ponto passava as coordenadas para o segundo
ponto e que assim sucessivamente, que tiveram dificuldade no primeiro ponto, mas
conseguiram concluir a pista (...), que, então, foram dar o pronto para o Ten
Salatiel do término da pista (...), quando chegaram a barraca o depoente foi sozinho
conversar com o tenente, os outros três ficaram um pouco para trás, o tenente
conferiu a documentação e falou: "Oh vocês esqueceram uma senha, (...) vocês vão
agora para a área de mochila fazer a manutenção do pé e pista encerrada. Não
dá tempo de vocês fazerem outra pista.". (Grifo nosso.)
Ora, aqui está-se diante da clássica confirmação do álibi.
Frente à situação, a ordem do ex-Ten Ex SALATIEL foi acertada, visto inexistir tempo disponível para o
refazimento da pista "Ad Sumus" a partir do ponto equivocado. O Gen Div Ex Adalmir Manoel Domingos
reconheceu que:
"(...) em função do pouco espaço de tempo restante o Ten Salatiel não tomou a atitude
prevista, não restava tempo para ele tomar a atitude prevista que seria a de
mandar a patrulha refazer a pista a partir do ponto equivocado, então ele
corretamente mandou que eles se dirigissem ao local das mochilas para fazer a
manutenção dos pés, do material e se preparar para o jantar (...).". (Grifo nosso.)
Como se observa, não houve participação, nem mesmo indireta, do então Ten Ex SALATIEL na
consecução do resultado morte. Pelo contrário, a instrução demonstrou que o jovem oficial ficou
"vendido" quanto à ação do ex-Cb Ex FELIPE SILVA, que sobrepôs sua ordem, emitindo outra em
sentido diametralmente oposto.
A ação do ex-Cabo em contrariedade direta à legítima ordem do instrutor rompe o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado. As evidências demonstram que o tenente, antes do
afogamento, não teve mínima ciência da sobreposição de sua ordem pelo subordinado. Ora, tal
circunstância revela a presença de concausa superveniente e relativamente independente da
postura original do tenente.
A desonrosa emissão de contraordem espúria e completamente desprovida de cunho didático jamais
deve ser considerada um desdobramento natural na linha evolutiva de um treinamento
militar. É visível que a conduta das praças foi tomada à revelia da Cadeia de Comando e violou os
princípios basilares da Força Terrestre (hierarquia e disciplina). Tal mácula não deve ser imputada a
quem não aderiu ao liame subjetivo do comportamento.
Entender pela responsabilização do Réu nos termos propostos pelo Parquet equivale a ressuscitar a
culpa presumida. A melhor doutrina esclarece que essa espécie de culpa:
"Também denominada de culpa in re ipsa, tratava-se de espécie de culpa admitida
pela legislação penal existente no Brasil antes da entrada em vigor do Código de
Processo Penal de 1940, e consistia na simples inobservância de uma disposição
regulamentar.
Foi abolida do sistema penal pátrio, por constituir-se em verdadeira
responsabilidade penal objetiva, retrocesso a tempos pretéritos em que o
homem pagava pelo que fizera, sem nenhuma preocupação com o elemento
subjetivo.
Não se presume a culpa. Ao contrário, sempre deve ser provada por quem alega sua

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
ocorrência, pois a responsabilidade penal é de caráter subjetivo." (Masson, Cleber.
Direito Penal: parte geral (arts. 1° a 120). 14ª Edição. Ed. Método. São Paulo. 2020. p.
262/263.) (Grifo nosso.)
O resultado jamais ocorreria sem a sobreposição da ordem originária.
A instrução aclarou que a ordem do tenente foi legal e legítima, e, diante da ausência de tempo hábil,
estava dentro da sequência lógica esperada da instrução de azimute, pois o grupamento deveria estar
pronto para o jantar às 17h30min.
Não há dúvidas de que o fato adveio de contraordem ilegal emanada por outrem, sem que tenha
ocorrido participação ou, ao menos, ciência do Apelante/Apelado. Portanto, o resultado não
pode ser imputado ao tenente, dado que isso levaria à responsabilização penal objetiva.
Não há sequer como alegar a previsibilidade objetiva do resultado morte por parte do Ten SALATIEL,
uma vez que desconhecia a situação de risco criada pela contraordem do Cb FELIPE SILVA e do Sd
AVANCI.
A imputação por igual dos delitos do art. 206 (homicídio culposo) e do art. 210 (lesão culposa), ambos
do CPM, nos moldes feitos na Denúncia, a todos os Réus, em tese, só seria viável caso o resultado
fosse uma decorrência direta da instrução, o que não é verdade. A respeito do teor da contraordem, o
próprio ofendido reconheceu: "(...) que a ordem dada pelo Sd Avanci foi dada como trote e não fazia
parte da instrução (...).".
Frise-se esse ponto: a ordem foi dada como trote e não fazia parte da instrução.
A instrução diurna demonstrou que os grupamentos de recrutas direcionados às demais pistas e, em
especial, à pista "Empilhadeira" conseguiram realizar os pontos sem acidentes, entre eles o ponto do
charco. Por isso, é preciso diferenciar a regular instrução de azimute do trote ilegalmente aplicado. O
verdadeiro causador do evento fatal e da lesão não foi a instrução, mas, sim, o trote aplicado pelo
Cb FELIPE SILVA e pelo Sd AVANCI.
Data vênia, é errônea a inferência realizada pelo Parquet de que o Apelante/Apelado:
"(...) deixou de observar a determinação do Oficial de Prevenção de Acidentes no sentido
de que não fossem colocados prismas no lago, uma vez que na Pista Empilhadeira fora
instalado um "ponto no charco" situado às margens do lago (cerca de cinco metros do
lago) (...)".
O Apelante/Apelado não desobedeceu, nem descumpriu determinação superior. O ponto do charco
representa uma área alagadiça, e não deve ser confundido com o lago em si. A determinação referia-
se ao lago, e não ao charco. O local onde o prisma foi colocado é o mesmo lugar utilizado em
instruções anteriores, conforme depreende-se das oitivas.

O Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES declarou, in verbis:

"(...) Confirma ser incumbência do S3 fiscalizar onde estão os prismas por onde os
recrutas tem de passar, que o S3 fiscaliza as instruções como um todo (...), chegou a
ver o ponto do charco na pista empilhadeira, o ponto do charco estava na parte
inicial do charco (...) que nada mais era do que uma região de lama (...). Que,
nesse lago do acidente, militares não precisariam entrar ou atravessar esse lago, então
ele não é um ponto crítico, porque ele não vai ser utilizado. (...) não era previsível
que alguém para pegar o ponto do charco pudesse atravessar o lago, tanto que
ninguém que pegou o ponto do charco atravessou o lago, nem nesse ano, nem
nos anos anteriores onde o ponto estava exatamente no mesmo local, que já
passaram por essa instrução mais de quatrocentos soldados, desde quando
chegou no quartel, o ponto sempre ficou na beira do charco e nunca ninguém precisou
ou quis atravessar o lago para pegar o ponto do charco. (...). (Grifo nosso.)

O Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR afirmou, in verbis:

"(...) passei pela orientação e falei com o Salatiel: "olha só tudo igual o ano passado, não
vamos mudar nada, deixa como está isso aí.". (...) tinha um ponto no charco, no lago
não, eu falei: "Oh nada de ponto em água, pelo amor de Deus, ponto em água, nada
disso". "Sim senhor Capitão" e ele cumpriu a minha determinação, não colocou
ponto no lago, colocou o ponto no charco. (...). (Grifo nosso.)
O intuito das instruções de campo é, justamente, o de submeter os recrutas a diversas situações de
obstáculos e a tipos diversos de terrenos para que aprendam a realizar o desbordamento. Os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
superiores do Ten Ex SALATIEL, contrariamente ao afirmado pelo MPM, tinham completa ciência da
existência de um ponto no charco. Pode-se concluir com convicção que não houve omissão,
desobediência ou negligência por parte do tenente ao permitir a colocação do prisma no referido
ponto.
Igualmente, restou rechaçada a afirmação feita pelo Órgão ministerial da suposta apatia de comando
do então Ten Ex SALATIEL que, segundo a Denúncia, in verbis:

"(...) transferiu ao Cabo Felipe Silva e aos soldados Avanci, Rodrigues e Marçal a
responsabilidade por realizar a avaliação final da pista, que consistia na verificação da
quantidade de senhas corretas que a equipe possuía anotadas na sua ficha de equipe
(fls. 34). (...)."
Trabalhar com presunção é extensamente perigoso, o que deveria exigir maiores cuidados do Órgão
ministerial. A própria vítima Sd Ex Roth aduz que, ao término da pista, reportou-se ao tenente e não ao
cabo ou aos soldados. Atente-se: "(...) que tiveram dificuldade no primeiro ponto, mas conseguiram
concluir a pista (...), que, então, foram dar o pronto para o Ten Salatiel do término da pista
(...) o tenente conferiu a documentação (...)". A afirmação da suposta transferência de
responsabilidade quanto à avaliação final da pista constitui-se em mera falácia não ratificada pelos
elementos probatórios.
Outro trecho que deve ser visto com ressalvas diz respeito ao fato de que a Exordial, para sustentar a
suposta omissão, realiza a seguinte inferência com relação ao agente, in verbis:

"Também se omitiu em exigir o cumprimento das ordens que ele próprio havia dado,
notadamente aquela aos soldados da equipe "Quatro" para que se dirigissem para a área
das mochilas após terem executado a "Pista Ad Sumus". Sua omissão em relação ao
descumprimento desta ordem resta evidente pelo fato de nada ter feito quando o Cabo
Felipe Silva, que se encontrava a poucos metros dele, ter contrariado a determinação de
seu superior hierárquico, ordenando que a Equipe "Quatro" efetuasse um trecho de outra
pista - "Pista Empilhadeira" -, a partir do "ponto do charco", para "refrescar a memória"
(fls. 77/80, 137/141, 145/148, 235/238 e 463/465)."
Ora, o relato tal como colocado parte da premissa de que o Apelante/Apelado ouviu e teve a
oportunidade de sobrestar a contraordem emitida pelo Cb Ex FELIPE SILVA. Porém, essa hipótese
não foi ratificada na instrução probatória. Em que pese a ordem e a contraordem terem sido
emitidas no mesmo espaço físico, uma vez que o Ten SALATIEL e o cabo estavam na região da barraca,
o ambiente não era estático, mas sim dinâmico, com conversas paralelas e militares chegando e
saindo.
A dinâmica das atividades executadas dentro da barraca revela que, embora existisse certa
proximidade física, não havia garantia de escuta/audição por parte dos militares presentes no local. A
afirmação pode ser contextualizada por meio das ocorrências listadas abaixo.
O Sd Ex AVANCI estava na barraca, no entanto o Sd Roth declarou: "Que (...) se dirigiu até onde estava
o Sd Avanci, que, na hora da ordem, o Ten Salatiel não estava próximo ao Sd Avanci, o Sd Avanci
não escutou a orientação dada pelo Ten Salatiel (...)." (Grifo nosso.)
O Cb Ex Rodrigues estava no mesmo local, entretanto declarou: "(...) estava na barraca e viu o
momento da chegada da equipe do Sd Roth, que ele se apresentou ao Ten Salatiel, o Cb Felipe Silva
estava próximo (...), que não conseguiu escutar o que estava sendo dito entre o Ten Salatiel
e o Sd Roth (...)". (Grifou-se.)
As declarações, por si só, demonstram ser temerária e frágil a inferência realizada pela Acusação,
quanto à suposta ciência do Réu sobre a contraordem emitida pelo Cb FELIPE SILVA e pelo Sd AVANCI.
Não fosse isso suficiente, há mais relatos que atestam a improvável ciência por parte do
Apelante/Apelado, in verbis:
"(...) acredita que o Ten Salatiel não tenha ouvido a ordem dada pelo Sd
Avanci, pois estava longe, que acredita que o Ten Salatiel não tenha percebido o
deslocamento deles para um local não previsto, pois o tenente, na hora, estava
recebendo outra equipe, e que quando subiam o barranco acredita que a barraca
tenha impedido a visibilidade do tenente com relação a tropa deles. (...) a distância entre
o Ten Salatiel e o local onde o Sd Avanci deu a ordem para que fossem ao ponto do
charco e voltassem com o apenas o gorro seco era de cerca de 10m.". (Grifos nossos.)
"(...) não sabe dizer se o Ten Salatiel chegou a escutar o que foi dito, mas o
tenente estava próximo (...), que acha que era a uns 10m (...)". (Grifou-se.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Os depoimentos dos militares, Sd Roth e Cb Rodrigues, demonstram que havia um distanciamento de
cerca de dez metros entre o local em que estava o tenente e o local da emissão da contraordem. As
declarações dão conta de que o tenente estava envolvido em seus afazeres por ocasião do
recebimento de outra equipe que, também, havia concluído a pista.
Como se vê, os depoimentos ratificam as declarações do Ten Ex SALATIEL, que, em interrogatório,
afirmou não ter tido ciência, nem oportunidade de sobrestar a contraordem.
O contexto narrado desconstrói a inferência realizada na Denúncia, pois os fatos indicam que o tenente
não teve participação no trote aplicado. Nesse norte, é impossível a mantença da Sentença vergastada
no que pertine à suposta incidência do art. 206 (homicídio culposo) e do art. 210 (lesão culposa),
ambos do CPM, ante a manifesta precariedade na tipificação das condutas.
In specie, não houve nexo de causalidade e, muito menos, possibilidade de previsibilidade
objetiva dos resultados morte e lesão, por parte do Apelante/Apelado.
Da desclassificação da conduta
Realizadas as ponderações que denotam inexistir nexo de causalidade e previsibilidade objetiva para
os resultados morte e lesão, trago à baila a escorreita adequação típica da conduta.
Se por um lado o resultado fatal não pode ser imputado ao agente, por outro a Exordial Acusatória
evidencia uma série de normas, diligências e cuidados a serem adotados pelo instrutor, Ten Ex
SALATIEL; as quais tivessem sido atendidas poderiam ter dificultado a prática do ato ilegal perpetrado
pelos Acusados Cb FELIPE SILVA e Sd AVANCI.
Sob esse viés, após a análise fático-jurídica dos autos, entendo que houve imperfeição na classificação
dos delitos imputados na Denúncia, razão pela qual deve ser aplicada a Emendatio Libelli. E, em
consequência, operar-se a desclassificação da tipificação para a do delito de Inobservância de
lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), visto que a negligência do Réu melhor se
amolda a este dispositivo por infringir os seguintes normativos:
- REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG):
(...) Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a sua
ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do
tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de
instrução, em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações
especificas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de
atividades de instrução e de risco.
(...)
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes
preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de
atitudes;
(...)
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e
monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos relacionados com a
segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades devem ser previamente
analisados, visando ao estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre
elas a suspensão de atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já
tenham sido iniciadas.
Art. 303. Os comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM,
SU, Pel, Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais
como:
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes
pelos seus subordinados;
- PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM):
Capítulo II, itens:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
2.3.2 As medidas de segurança apresentadas neste Capítulo, nos Cadernos de Instrução,
nos Manuais Técnicos de cada equipamento e em outras publicações, não devem ser
consideradas como medidas restritivas à execução da IM ou do Sv, mas sim como um
meio de realizar todas as atividades previstas, na mais absoluta segurança. Tais medidas
são de caráter genérico e não dispensam recomendações constantes das publicações
especificas.
2.3.3 A Atividade Militar caracteriza-se pela seriedade. Nesta condição, é
inaceitável qualquer tipo de amadorismo, brincadeira, trote ou qualquer outra
atitude que ofenda, denigra e humilhe a integridade física e mental do militar
subordinado ou sob a responsabilidade do instrutor.
(...).
2.3.6 Todas as atividades de instrução exigem cuidados especiais, particularmente
aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no desenvolvimento da IM,
qualquer aspecto relacionado com a segurança do pessoal, do material e das
instalações deverá ser previamente avaliado para que se possa estabelecer,
oportunamente, as medidas preventivas, incluindo a suspensão da atividade,
mesmo que já tenha sido iniciada.
- CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (Cl
32/1):
Item 3: PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das
responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM)
deverá estar conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da
necessidade de que todos se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor
funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos
chamados "fatores contribuintes", que se somam até atingirem o ponto de
irreversibilidade do mesmo.
(...).
h. A IM é caracterizada pela existência de normas coerentes e adequadas ao
seu desenvolvimento; pelo fiel cumprimento dessas normas; e pela disciplina e
profissionalismo característicos do Soldado do Exército Brasileiro. Nesse
sentido, são inaceitáveis quaisquer tipos de trotes ou brincadeiras.
(...).
- DIRETRIZ GERAL DE INSTRUÇÃO DO COMANDO MILITAR DO SUDESTE (DGI
CMSE/2017):
Capítulo 1, item, 1.3 .2, letra "e", itens:
e. A Instrução Militar deverá ser conduzida com extremo profissionalismo,
respeitando-se fielmente as condições de execução estabelecidas nos
documentos regulatórios e observadas as seguintes considerações:
(...).
3) é terminantemente proibida a aplicação de castigos físicos ou manifestação
de maus tratos em qualquer situação, bem como a prática de ações que
atinjam a honra pessoal ou que comprometam os objetivos da instrução. Os
Cmt SU deverão estar presentes, na medida do possível, em todas as
atividades de instrução dos seus subordinados, em particular aquelas de cunho
prático;
6) os exercícios de Liderança, de Ação de Comando e de Condução da
Instrução Militar, em todos os níveis de comando, constituem eficazes
instrumentos para a redução de transgressões disciplinares e de crimes
militares, particularmente os seguintes: deserção, insubordinação, abandono de posto,
apropriação indébita, agressão física ou moral e tráfico/consumo de substâncias ilícitas;
(...).
- Cl 20/4: Caderno de Instrução: O INSTRUTOR DE CORPO DE TROPA:
Artigo II: O instrutor no planejamento, na preparação e na orientação da IM 2-3.
Generalidades

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
a. A finalidade da IM é a de preparar combatentes, individualmente ou
enquadrados em equipes, frações de pelotões, subunidades, unidades e grande
unidades, para o desempenho de tarefas. Essa finalidade deve conduzir o instrutor
na medida em que ele prepara, orienta, controla e avalia.
2-4. Planejamento, preparação e orientação da 1M
a. Planejamento - O instrutor deve planejar a sessão de instrução militar a partir das
orientações recebidas da Direção de Instrução da OM, da programação semanal de
atividades, realizada pelo Cmt SU ou Cmt Grupamento(s) de Instrução, tendo em vista os
instruendos atingirem os Objetivos Individuais de Instrução (011) constante do Programa
- Padrão (PP) específico. Para isso deve:
4) realizar um planejamento minucioso e a adoção de medidas mais eficientes
de segurança, tendo em vista evitar o risco da improvisação;
(...)
b. Preparação - Após analisar os documentos mencionados, o instrutor deve
buscar respostas às seguintes perguntas, para definir o "como fazer?":
9) Quais são os auxiliares necessários e disponíveis? Estão habilitados a auxiliar na
instrução?
10) Quais as medidas de Prevenção de Acidente de Instrução, constantes do Cl
32/1, que devem ser observadas na preparação e execução da sessão de
instrução?
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcritos;
- OI n° 005/2017, do 21° DSUP:
Item 5. Ordem aos Elementos Subordinados:
e) Instrutores:
(...)
4) Preparar os locais de instrução antes de seu início;
(...)
6) Conduzir toda instrução do contingente com senso de justiça e de acordo com as
determinações emanadas nesta 01. (Grifos no original e nosso.)
É de se notar que a mencionada desclassificação se revela dentro dos parâmetros da Súmula n° 5,
publicada no DJ 1, n° 77, de 24/4/1995, desta Corte, ipsis litteris:
" A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício
para o réu e conste da matéria fática." (Grifos nossos.)
Observo ser benéfica a desclassificação ora proposta, mormente por se tratar de infração penal que
estabelece preceito secundário mais brando.
Indubitável a negligência operada quanto aos normativos indicados, explique-se melhor, como
instrutor, entre as funções do tenente, estão a de zelar pelo fiel cumprimento das normas de
prevenção de acidente por seus subordinados, garantir a adequada habilitação de seus auxiliares,
assegurar o profissionalismo e a seriedade no campo de instrução.
Nessa senda, contudo, não foi o que se viu. Os autos trazem relatos de práticas sem fins didáticos-
instrutórios, as quais, ainda que alheias ao alvedrio do oficial, demonstram a falta de
coordenação/fiscalização hierárquica superior.
Os normativos mencionados visam dificultar situações indesejadas e, por isso, devem ser observados
na íntegra, sob pena de violação.
Art. 324. Deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar.
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano. (Grifos nossos.)
A ausência de perfeita coordenação/fiscalização hierárquica superior direta facilitou emergir o clima
"antiprofissional", no ambiente da instrução, por parte do ex-Cabo e do ex-Soldado denunciados. O
lamentável fato, talvez, pudesse ser minorado ou, quem sabe, evitado caso o instrutor estivesse
mais atento aos aspectos disciplinares dos militares auxiliares de instrução.
Desse modo, é evidente o desrespeito aos normativos como fatores a ensejar responsabilidade penal.
Porém, não se deve confundir essa conduta, que viola dever funcional, com a conduta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
disruptiva, isto é, o trote, totalmente alheia aos fins instrutórios e jamais endossada pelo tenente.
O art. 29, § 1°, do CPM, dispõe:
Art. 29 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não
teria ocorrido.
§ 1° - A superveniência de causa relativamente independente exclui a
imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores,
entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Grifo nosso.)
Nessa direção, ainda que não tenha tido nenhum tipo de participação no trote aplicado, verifica-se que
a responsabilidade do Ten Ex SALATIEL está afeta à falta de diligência em assegurar o
cumprimento dos citados normativos por si e por seus auxiliares. Satisfeita, ainda, a elementar
de "prática de ato prejudicial à administração militar" do art. 324 do CPM, eis que indiscutível o
prejuízo ocasionado à Administração Militar, tanto pela repercussão negativa - visto que os fatos
ganharam repercussão nacional, com cobertura televisiva -, quanto pelo dever de reparação do dano
por parte do Estado.
Constatada a autoria e comprovada a materialidade, evidencia-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda às elementares do art. 324 do Código Penal Militar. Ao Réu, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do
qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Realizada a análise fático-jurídica dos autos, passo à dosimetria sancionatória:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se que o Acusado é primário
e portador de bons antecedentes. A reprovabilidade está restrita ao perigo de dano criado pela
negligência, visto que inexistiu a previsibilidade objetiva dos resultados morte e lesão. Não há que
falar em atitude de insensibilidade ou de indiferença, uma vez que os militares eram do pelotão do
Acusado e este, assim que chegou ao lago, tentou socorrê-los. Desse modo, fixo a pena-base em 3
(três) meses de suspensão do exercício do posto.
Na segunda fase, a eventual aplicação das alíneas "g" ou "l" do art. 70 do CPM levariam ao bis in idem.
Inexistem circunstâncias atenuantes a interferir na pena, razão pela qual a mantenho.
Na terceira fase, apuro inexistir causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual remanesce a
pena de 3 (três) meses de suspensão do exercício do posto, que deve se transmutar em pena de
detenção, eis que o militar passou para a reserva, ex vi do art. 64, parágrafo único, do CPM.
Deixo de conceder o benefício do sursis ante a proibição inserta no art. 84, parágrafo único, do CPM.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi dos arts.
549 e 527 do CPPM.
Posto isso, conheço e dou provimento parcial do recurso defensivo, para reformar a Sentença,
desclassificando a tipificação do delito para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM) e para condenar o ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL à pena de 3 (três) meses de
suspensão do exercício do posto, a qual - por força do art. 64, parágrafo único, do CPM -, deve ser
convertida em detenção por 3 (três) meses, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o
direito de recorrer em liberdade.
No caso em exame, a Exordial foi recebida em 19/10/2017, data esta considerada como o primeiro
marco interruptivo do prazo prescricional.
Considerando a condenação do Réu à pena de 3 (três) meses de detenção e, ainda, segundo o
entendimento firmado nos Embargos Infringentes n° 7000715-66.2019.7.00.0000, tem-se que,
diante da conversão da pena, deve ser considerada, para fins prescricionais, a pena efetivamente
aplicada. Desse modo, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em
2 (dois) anos.
Como a Sentença condenatória foi prolatada apenas em 29/1/2020, verifico que o prazo para o
exercício da pretensão punitiva transcorreu em 18/10/2019.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

VI - Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Irresignado, o Ministério Público Militar recorre da decisão do Colegiado a quo com o objetivo de ver
reformada a Sentença que, por maioria (3x2), absolveu o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e o
Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, ambos com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
por entender que os mesmos devem ser condenados, pois teriam violado o art. 206, § 2°, c/c o art. 9º,
inciso II, ambos do CPM, e, ainda, o art. 210, caput, c/c o art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM, em
concurso formal próprio (art. 79 do CPM).
Além disso, sustenta o MPM a reforma da Sentença para a majoração das penas aplicadas ao ex-Sd Ex
JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, ao ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e ao ex-Ten Ex
RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL por entender que suas condutas, dada a gravidade dos resultados,
devem ensejar reprimendas maiores.
Incialmente, será analisado o pleito do Parquet Milicien no tocante à majoração das penas aplicadas
aos Acusados condenados, na seguinte ordem: ex-Sd AVANCI, ex-Cb FELIPE SILVA e ex-Ten SALATIEL.
Após, será então analisado o Recurso Ministerial na parte em que objetiva a reforma da Sentença para
a condenação do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO
BRITES, nos termos das imputações que lhe são feitas na Exordial.

Ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI
1.
Com relação ao ex-Sd AVANCI, assim como suscitado no tocante ao ex-Cb Ex FELIPE SILVA, o Dominus
Litis, em suas Razões, requereu a majoração da pena.
Por sua vez, a d. Defesa, em Contrarrazões, argumentou, in verbis:

"(...) 6. Salta à evidência que o julgado respeitou estritamente o regramento, tendo como
vetores os princípios da fundamentação das decisões judiciais; individualização da pena
proporcionalidade; razoabilidade e sobremaneira, a dignidade humana, desta feita, não
só atendidos os requisitos impostos, mas, de maneira muito mais expressa os fins sociais
que a lei se dirige e às exigências do bem comum (artigo 5° - LINDB) (...).
9. De outro giro, o Ministério Público salienta a exacerbação da pena em virtude do
número de vítimas, tal argumento de per se não se sustenta, pois, a norma incriminadora
prevê a majorante e não estabelece o quantum de vítimas como baliza ao
reconhecimento pertinente ao persegui aumento pugnado pela acusação, entrementes,
na espécie em comento a sanção fora aplicada nos exímios lindes do instituto da
dosimetria da pena. (...)."

O Apelo merece parcial provimento, senão vejamos.

A priori, destaco que o Réu, em sede preliminar, teve reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
quanto ao crime do art. 210, caput, do CPM, assim não há que falar em majoração da pena por essa
conduta.

Igualmente, não se abrirá nova argumentação a respeito da tipificação da conduta, visto estarem
plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, consoante sobejamente tratado no
Recurso defensivo. Inexistem, também, quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

Dito isso, a análise do presente Apelo circunscreve-se à necessidade ou não de majoração das penas
imputadas ao sujeito ativo com esteio no art. 206, § 2°, do Código Penal Militar.

Assiste razão ao Órgão ministerial quando questiona o patamar de fixação da pena-base do
homicídio culposo. In specie, ganha relevo a circunstância de que, em decorrência da conduta do
acusado, ao menos, 3 (três) famílias foram emocionalmente afligidas com a perda de seus entes
queridos, o que impõe o dever de justa punição. Assim, não se justifica o reduzido distanciamento do
patamar mínimo operado pelo Juízo de piso.

As consequências do crime são irreparáveis. Deve ser considerada a extensa expectativa de vida que
socorria ao Sd Ex Jonathan Turella Cardoso Allah, ao Sd Wesley da Hora dos Santos e ao Sd Victor da
Costa Ferreira, os quais, infelizmente, tiveram suas jornadas interrompidas em virtude da aplicação de
um trote maléfico.

Nesse horizonte, acolho o pedido, certo de que a fixação da pena-base mais se distancia do que se
aproxima do cômputo mínimo fixado pelo legislador.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Por oportuno, passo à individualização da pena do art. 206, § 2°, do CPM.

No tocante às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, entendo que a prática do trote e o
consequente resultado advindo, de per si, revelam a gravidade do crime e o elevado grau de
reprovabilidade da conduta em questão. Por sua vez, a extensão do dano é inegável diante da
jovialidade das vítimas que vieram a óbito, em consequência de ordem ilegal e de origem ignóbil.

Não se pode perder de vista que as circunstâncias acima são indicativas para a fixação da pena-base
acima do patamar mínimo, ainda que o réu seja primário e tenha bons antecedentes. Nesse ponto,
verifico que andou mal o Juízo a quo em pouco se distanciar do computo inferior, o que prejudicou o
caráter retributivo-preventivo da sanção.

Por conseguinte, diante das circunstâncias do art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão.

À mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantenho-as.

Na terceira fase, é essencial aplicar a causa de aumento referente à multiplicidade de vítimas. Aqui se
deve sobrelevar eventual critério matemático utilizado em casos de continuidade delitiva, mormente
por se estar diante de crime contra a vida, daí penso prevalecer o bom senso judicial, motivo pelo qual
majoro a pena em 1/3 (um terço) e torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.

Além do mais, inexiste amparo para a concessão do sursis, sendo, no entanto, fixado o regime inicial
aberto e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao Apelo ministerial, para condenar o ex-Sd Ex JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao
sursis, e concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

Em suas Razões, o Órgão ministerial pleiteou a majoração da pena aplicada ao ex-Cb FELIPE SILVA
e, para tanto, sustentou, in verbis:

"Como é sabido, por força do art. 69 do Código Penal Militar, para fixação da pena
privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do
réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e
sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Ora, por mais que se trate de crime culposo, é de todo evidente que algumas
circunstâncias judiciais aí previstas são plenamente aplicáveis, tendo sido, todavia,
solenemente ignoradas pelo juízo a quo, do que resultou uma pena absolutamente
incompatível com a gravidade dos delitos por eles praticados (...).
(...) Como é cediço, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor
censurabilidade da conduta delituosa. A "culpabilidade" vem ao encontro do critério
constitucional da individualização da pena.
Como se pode notar, a despeito de um conjunto de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base atinente ao homicídio culposo, cuja pena é de 1 a 4 anos, foi
fixada apenas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e em 2 (dois) meses no tocante ao crime
de lesão culposa, para todos os acusados, algo absolutamente inimaginável diante da
gravidade do delito. Não bastasse esse quantum irrisório de pena-base, por ocasião da 3ª
fase do cálculo da pena, mais precisamente ao aplicar a majorante do art. 206, § 2°, do
CPM, que prevê que a pena pode ser aumentada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2 (metade), o
juízo a quo se limitou a aplicar o módico aumento de 1⁄4 (um quarto), novamente para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
todos os acusados, quando, na verdade, deveria ter aplicado a majorante em seu grau
máximo - 1⁄2 (metade) -, pois foram 3 (três) os militares que vieram a óbito por conta das
brincadeiras e trotes dos acusados. (...)."

Em Contrarrazões, a d. Defesa do ex-Cb Ex FELIPE SILVA refutou os argumentos ministeriais
esclarecendo que, in verbis:

"(...) em face do recurso da acusação, nas presentes contrarrazões será tratada apenas a
dosimetria da pena.
Nesse sentido, cabe mencionar que a r. Sentença judicial foi clara, ao justificar o motivo
pelo qual a pena fora fixada acima do mínimo da maneira já apresentada na r. decisão
judicial, in verbis:
Não há nenhuma causa capaz de justificar uma absolvição do então Cabo Felipe Silva.
E considerando-se a gravidade do crime praticado, o grau da culpa, a
extensão do dano, do perigo de dano em relação ao sobrevivente, o meio
praticado, qual seja, a aplicação de um trote, o modo de execução, os fúteis motivos
determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar há de se aplicar a pena
acima do mínimo legal.
Na 1ª fase aplica-se a pena base em um ano e seis meses. Apesar da primariedade e
dos antecedentes, da presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir,
a intensidade do grau de culpa, os perigos de danos de sua conduta e os
motivos determinantes (trotes) são indicadores de aplicação da pena base em 1
(um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Primeiramente, devemos ainda levar em consideração que diferentemente do
alegado pelo Apelante, o MM. Juízo a quo não "ignorou" os elementos apontados.
(...)." (Grifos no original.)

O Apelo merece parcial provimento.

Não se abrirá nova argumentação a respeito da tipificação da conduta, visto estarem plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, consoante sobejamente tratado no Recurso
defensivo. Inexistem, também, quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

Dito isso, a análise do presente Apelo circunscreve-se à necessidade ou não de majoração das penas
imputadas ao sujeito ativo com esteio no art. 206, § 2°, e no art. 210, caput, ambos do Código Penal
Militar.

Com relação ao tipo de homicídio culposo, assiste razão ao Órgão ministerial quando questiona o
patamar de fixação da pena-base. In casu, ganha proeminência o fato de que, ao menos, 3 (três)
famílias foram emocionalmente dilaceradas com a perda de seus entes queridos, o que impõe o dever
de justa punição. Dessa forma, não se justifica o reduzido distanciamento do patamar mínimo operado
pelo Juízo de piso.

As consequências do crime são irreparáveis. Deve ser considerada a extensa expectativa de vida que
socorria ao Sd Ex Jonathan Turella Cardoso Allah; ao Sd Wesley da Hora dos Santos e ao Sd Victor da
Costa Ferreira, os quais, infelizmente, tiveram suas jornadas interrompidas em virtude da aplicação de
um trote, por agentes mal-intencionados.

Nessa senda, acolho o pedido, certo de que a fixação da pena-base mais se distancia do que se
aproxima do cômputo mínimo fixado pelo legislador.

Em outro norte, no tocante ao pleito de aumento de pena da lesão culposa sofrida pelo Sd Roth, não
vislumbro justificativas para a majoração da sanção fixada na Sentença. Os fatos, para além da triste
lembrança, não trouxeram sequelas ulteriores à vítima, quer físicas ou emocionais.

Vide trecho de seu depoimento:

"(...) não chegou a ficar hospitalizado, que não adquiriu nenhum problema psicológico

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
por conta do ocorrido, lembra de tudo, mas não ficou com problema psicológico."

Destarte, não vislumbro amparo para a majoração pretendida e mantenho a pena do art. 210,
caput, do CPM em 2 (dois) meses de detenção, nos termos da Sentença.

Ato contínuo, passo à individualização da pena do art. 206, § 2°, do CPM.

No tocante às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, mesmo diante de delito de natureza culposa,
entendo que a prática do trote e o consequente resultado advindo, por si só, revelam a gravidade do
crime e o elevado grau de reprovabilidade da conduta sub examine. Por sua vez, a extensão do dano é
inegável diante da jovialidade das vítimas que vieram a óbito, em consequência de ordem ilegal e de
origem ignóbil.

Não se pode perder de vista que as circunstâncias acima são indicativas para a fixação da pena-base
acima do patamar mínimo, ainda que o Réu seja primário e tenha bons antecedentes. Nesse ponto,
verifico que o Juízo a quo não andou tão bem em pouco se distanciar do cômputo inferior. Assim,
invoco os Arestos desta Corte que denotam a possibilidade de afastamento da reprimenda do mínimo
legal, por todos, cito:

"EMENTA: APELAÇÕES. (...). DOSIMETRIA DA PENA. Não se diga, (...) que o Juiz deve
se ater unicamente a fórmulas matemáticas para fixar a pena-base. Sem se
olvidar de que existe um patamar, o qual o magistrado não pode extrapolar na primeira
fase da dosimetria da pena, é consabido que ele possui uma margem de
discricionariedade em que, após analisar todas as circunstâncias do caso
concreto, aplica a pena justa, adequada e proporcional ao Acusado. (...).
Unânime." (Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Julgamento: 4/2/2021. DJE: 17/2/2021). (Grifos nossos.)

Tal entendimento não visa favorecer a Acusação ou a Defesa, mas tem por intuito alçar um patamar
justo na fixação da sanção.

Por conseguinte, diante das circunstâncias do art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão.

À mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantenho-as.

Na terceira fase, é essencial aplicar a causa de aumento referente à multiplicidade de vítimas. Aqui se
deve sobrelevar eventual critério matemático utilizado em casos de continuidade delitiva, mormente
por se estar diante de crime contra a vida, daí penso prevalecer o bom senso judicial, motivo pelo qual
majoro a pena em 1/3 (um terço) e torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.

Ademais, inexiste amparo para a concessão do sursis, sendo, no entanto, fixado o regime inicial aberto
e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Apelo Ministerial, para condenar o ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, e concedido
o direito de recorrer em liberdade. Restam, ainda, mantidos os demais termos da Sentença, em
especial, a condenação à pena de 2 (dois) meses de detenção por violação do art. 210, caput, do CPM.

No caso em exame, a Exordial foi recebida em 19/10/2017, data esta considerada como o primeiro
marco interruptivo do prazo prescricional.

Considerando a condenação do Réu à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática de lesão
culposa e tendo por conta que cada crime deve ser analisado isoladamente, conforme prescreve o § 3°
do art. 125 do CPM, considera-se, para fins prescricionais, a pena efetivamente aplicada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Desse modo, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em 2 (dois)
anos.

Como a Sentença condenatória foi prolatada apenas em 29/1/2020, verifico que o prazo para o
exercício da pretensão punitiva transcorreu em 18/10/2019.

Por fim, declaro, de ofício, com relação ao tipo do art. 210, caput, do CPM, a extinção da
punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos
do CPM.

Ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL
1.

Nas Razões, em apertada síntese, o MPM sustentou que a pena aplicada ao ex-Ten Ex SALATIEL, pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército, merece ser majorada, tendo em vista a gravidade do
crime, o grau de culpa, os motivos determinantes e as circunstâncias do crime.

A situação deste Acusado está devidamente analisada e aquilatada, razão pela qual o Apelo não
merece provimento.

Em consonância com o fartamente demonstrado quando da análise do Apelo defensivo, o citado
militar não aderiu ao liame subjetivo da conduta que ocasionou o falecimento das vítimas, o que
torna inviável a majoração da pena com fundamento nos arts. 206, § 2°, e art. 210, caput, ambos
do Código Penal Militar.

Ao fim, ressalto, igualmente, ter ocorrido perda de objeto da preliminar de prescrição do delito de
lesão culposa, nos moldes pleiteados pela d. Defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo ministerial em relação à majoração da pena do ex-Ten
RODRIGO OLIVEIRA SALTIEL.

Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR
1.

Como dito anteriormente, o MPM sustenta que a negligência do Cap MOISÉS, Oficial de Prevenção de
Acidente na Instrução (OPAI) do 21º Depósito de Suprimento, foi fator decisivo para a produção do
resultado morte de 3 (três) militares e lesão corporal em um quarto militar, eis que, embora tenha
vislumbrado riscos inerente ao lago, não fez nenhuma menção expressa no Plano de Segurança da
Instrução de Orientação, tendo se limitado a dar orientação verbal ao então Ten SALATIEL para que
não fosse colocado nenhum ponto no lago. Ainda, não teria inspecionado as pistas após serem
montadas e não estava presente no local do exercício (área sob administração do 20º GAC L) no
momento do fatídico acidente, porque estava envolvido com seus afazeres no 21º D Sup, deixando de
atuar de forma a garantir que os Soldados instruendos fossem devidamente orientados sobre o risco
representado pelo lago onde ocorreram os afogamentos.

Data vênia, não assiste razão ao MPM, senão vejamos.

Note que as alegações do Órgão Ministerial não foram acolhidas pelo Colegiado a quo, que não
vislumbrou liame subjetivo nem nexo de causalidade entre a conduta do Acusado e o resultado das
mortes, cabendo transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida, in verbis:

"O Capitão Moisés, conforme apurado, exercia a função de Oficial de Prevenção de
Acidentes na Instrução em relação ao exercício que aconteceu no dia 24 de abril de
2017, tendo elaborado e assinado o Programa de Prevenção de Acidente de Instrução do
21° DSUP (fls. 38/48), assinado o Plano de Segurança da Instrução de Orientação (fls.
26/27), o Plano de Sessão (fl. 34) e o de Gerenciamento de Riscos (fls. 36/37).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
O Plano de Segurança — Anexo "A" ELD do 21° D SUP, elaborado pelo instrutor (2° Ten
Salatiel) e assinado pelo OPAI Cap Moisés e pelo S3 1° Ten Gonçalves é uma
documentação interna para a instrução de orientação diurna do Exercício de Longa
Duração do Efetivo Variável do 21° DSUP incorporado em 2017, a qual estabelece as
normas de segurança para a instrução de orientação diurna.
O Plano é composto, também, por suas referências, seus objetivos e suas condições de
execução e saúde. O Plano de Sessão, de confecção do instrutor 2° Ten Salatiel, contém
as assinaturas dele, do S3 e do OPAI Cap Moisés, sendo uma documentação interna de
instrução para a unidade didática de orientação diurna do Exercício de Longa Duração do
Efetivo Variável do 21° DSUP incorporado em 2017, o qual regula a execução de um
circuito básico de orientação diurna. O Plano é constituído, outrossim, de seus objetivos,
do local da instrução, das técnicas de instrução, dos meios auxiliares, das medidas
administrativas e de segurança e de fontes de consulta.
O Plano de Gerenciamento de Riscos procura atribuir pesos a diversos quesitos, de modo
a verificar os valores de risco máximo e mínimo obtidos a respeito da Instrução de
Orientação Diurna.
O acusado Capitão Moisés não estava no campo no dia do acontecido, tendo em vista
que se encontrava nas dependências do 21° DSUP, executando a tarefa de
colocar o número de série no sistema de cada material recebido (capacetes e
coletes), por ordem do Gen Sardinha do COLOG. Além de desempenhar suas
funções no Campo, o acusado era Chefe do Depósito de Suprimentos Classe II
da referida Unidade. Disse que soube do acidente, por meio de mensagens em um
grupo de Whatsapp.
Como responsável pela segurança da instrução, participou da reunião que
antecedeu o campo em uma semana, na qual o Ten Gonçalves falou sobre a
proibição de castigos físicos, sobre trotes/brincadeiras, bem como alertou
sobre as áreas de risco do terreno do 20º GAC L, dentre elas o lago do
acidente. O acusado, Cap Moisés, ao escrever o Plano de Prevenção de
Acidente de Instrução do 21° DSUP e o Plano Geral de Segurança da Instrução
de Orientação, não dispôs expressamente acerca dos eventuais perigos do lago
porque o lago do acidente não seria utilizado na instrução. Entretanto,
conversou com o Ten Salatiel para que não fosse colocado nenhum ponto
dentro do lago.
Tendo recebido ordens de um General, não poderia o acusado Cap Moisés adotar
conduta diversa e não atender seu superior. Por isso, não estava no local dos fatos,
quando do ocorrido.
É sabido que estava atuando em questões burocráticas no 21° DSup, por determinação
do Comando. Respeitou, portanto, uma ordem do escalão superior.
Em não havendo conduta criminosa, por falta de liame subjetivo e ausência de nexo
causal, deve ser o acusado absolvido com fundamento no (...)". (Grifos nossos.)

Emergiu da prova coligida aos autos que o Cap MOISÉS, OPAI, no momento da ocorrência dos fatos,
não estava no campo acompanhando os exercícios, eis que, como Chefe do Depósito de Suprimentos
Classe II do 21º DSup, estava na OM para atender a uma demanda do General Sardinha, do COLOG,
que precisava ser cumprida até quarta-feira (26/4/2017), que consistia na colocação do número de
série no sistema de cada material recebido (capacetes e coletes). Para tanto, estava contando com o
apoio do Sgt RENOVATO e dois soldados e, na parte da tarde do dia fatídico, teve que pedir que o Ten
GUSTAVO, que participou da Marcha pela manhã, retraísse para a OM com o pessoal Classe II, para
ajudar na demanda.

O Ten Cel LUCIANO, Cmt do 21º DSup (PO, evento 246), confirmou em seu depoimento em juízo que
havia uma demanda urgente do COLOG que precisava ser respondida até quarta-feira, em razão do
que o Cap MOISÉS teria lhe dito que permaneceria na OM pelo menos na parte da manhã para dar
atenção àquela demanda do Escalão Superior. Entretanto, apesar do Comandante da OM ter dito que o
Cap MOISÉS, na condição de OPAI, precisaria estar na área de acampamento supervisionando as
instruções, não informou por que não interveio nesse sentido, prestando os esclarecimentos
necessários ao General Sardinha sobre o envolvimento do pessoal da Seção Classe II no exercício de
campo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a

A testemunha Ten GUSTAVO (PO, evento 271) afirmou que no dia do acidente estavam no Depósito de
Suprimentos Classe II apenas o Cap MOISÉS e o Sgt RENOVATO, os demais integrantes da Seção
estavam envolvidos nas instruções. Disse, ainda, que, mesmo durante a semana de campo, as missões
de suprimento não param, sendo necessário a presença constante de um Oficial.

A testemunha Sgt RENOVATO (PO, evento 273), em seu depoimento, confirmou que no dia dos fatos
passou o dia inteiro verificando e contando capacetes e coletes, juntamente com o Cap MOISÉS, para
atender ao Gen SARDINHA, do COLOG. Confirmou que a Seção de Suprimentos Classe II não pode parar
mesmo durante os exercícios de campo, sendo necessário sempre da presença de um Oficial.

O Acusado declarou, em seu interrogatório em Juízo (PO, evento 288), que, no dia 30/03/2017,
procedeu um reconhecimento das áreas onde ocorreriam as instruções. Nesse reconhecimento
estavam presentes cerca de dez oficiais envolvidos nas instruções, inclusive o ex-Ten SALATIEL. Na
ocasião teria reunido os oficiais e passado orientações a respeito de aspectos de segurança e quanto à
proibição de castigos físicos e trotes aos Instruendos. Após, teria percorrido as áreas de cada instrução,
orientando os respectivos instrutores. Quanto ao então Ten SALATIEL, orientou para que fosse mantido
tudo como no ano anterior, não podendo colocar nenhum ponto no lago. Esclareceu que no ano
anterior havia uma pista na instrução de orientação diurna com um ponto no charco, mas não no lago.
Tudo teria sido feito exatamente como nos dois anos anteriores, não houve mudanças nas pistas nem
nos instrutores. Os instrutores ouvidos em juízo confirmaram as alegações do Acusado.

O Acusado afirmou ter participado de uma reunião prévia no 21º DSup com toda a equipe que
participaria das instruções, conduzida pela 3ª Seção, em que foram passadas diversas orientações,
inclusive sobre vedação a castigo físico e trote. Na ocasião, o Ten Gonçalves mostrou com o apontador
laser que o lago onde ocorreu o acidente não fazia parte da instrução.

Disse, ainda, o Acusado, que o lago, apesar de ser um risco, naquela instrução não seria um risco,
porque não tinha nada a ver com a instrução em si. Que dos diversos lagos existentes no local são
balizados apenas os lagos onde ocorrem as instruções de transposição de curso d'água e a pista de
cordas.

Por fim, disse que, no gerenciamento de risco, em relação à instrução de orientação diurna, o grau final
foi bem baixo em relação as outras instruções, em razão do que salienta que, como OPAI, se estivesse
no campo, naquele momento, priorizaria as instruções de água: a transposição de curso d'água e a
pista de cordas, pois era onde havia um grau de risco mais elevado.

Para um melhor entendimento sobre o atuar do Cap MOISÉS, na condição de OPAI, em relação ao
Exercício de Longa Duração de Instrução Individual Básica do Efetivo Variável de 2016 do 21º Depósito
de Suprimento, no período de 24 a 28 Abr 2017, é importante transcrever o que disse o Acusado em
seu interrogatório, in verbis:

"afirmou que no dia 24 de abril, não foi para o campo e que ficou no quartel por ordem
do Comandante do depoente, Cel Luciano, por mensagens de Whatsapp, e do Gen Div
Carlos Sardinha. Possuíam uma demanda muito grande de capacetes e coletes para
colocar os números de série no sistema e armazená-lo. O efetivo estava muito reduzido
porque 90% do efetivo de Classe II, tanto Oficiais, Sargentos, Cabos e Soldados estavam
no campo. A ordem do Gen Sardinha começou na semana anterior ao campo, na quarta
ou quinta-feira. Iria para o campo na segunda-feira à tarde, ficando até sexta-feira, mas
não deu tempo de finalizar essa tarefa. Explicou que o OPAI é um Oficial que é publicado
no Boletim Interno da OM, com o objetivo de assessorar o Comandante naquilo que se
relaciona a acidentes, atividades de risco e orientar o quartel nas instruções. O Plano de
Prevenção de Acidentes de Instrução é de cada OM. O 20° GAC L tem o OPAI dele e o 21°
DSup tem o OPAI dele. Assina como OPAI do 21° Dsup os Planos de Segurança, de Sessão
e o de Gerenciamento de Risco. O lago foi colocado no Plano de Gerenciamento de Risco
com um risco. Os Planos são feitos levando em consideração o campo. O depoente foi
fazer o reconhecimento do campo juntamente com os instrutores no dia 30 de março, na
parte da manhã. Todos desceram da viatura e o depoente fez uma reunião em U, por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
aproximadamente 10 minutos, falando para todos fazerem o reconhecimento de suas
áreas e que não era guerra nem nada. O Ten Santiago, o Ten Rangel, o Ten Sasaki, o Ten
Prata, o Ten Salatiel, o Ten Cremionini estavam na reunião. Tinham uns dez instrutores.
Começaram a percorrer as áreas e cada um foi ficando nas suas instruções. Falou com o
Cap Rezende sobre a área do rancho. Passou pela orientação e falou com o Ten Salatiel
para manter tudo como no ano passado. Nada de ponto dentro do lago. No ano passado
havia um ponto no charco, mas não no lago. O Ten Salatiel cumpriu suas ordens,
colocando o prisma no charco. No dia dos fatos, não foi para o campo, pois não cumpriu
a sua missão. Quem estava com o depoente no 21° era Sgt Renovato e mais dois
soldados. Era uma equipe muito pequena, tanto é que pediu para o Ten Gustavo, que fez
a marcha na parte da manhã para retrair com todo o pessoal de Classe II, para dar
continuidade. Afirmou que o lago tem uma extensão de aproximadamente 15m x 20m. O
lago é um risco. Naquela instrução não seria um risco porque não tinha nada a ver com a
instrução. Depois que as pistas foram montadas, não fez nenhuma inspeção, pois já
estava no quartel. Soube do acidente, quando estava na Seção dele, por volta de
17h00min, tendo recebido mensagens de grupos de Whatsapp, dizendo que o Datena
estava filmando lá de cima e que havia ocorrido um acidente no 20° GAC L. O
Subcomandante tomou ciência e foram o depoente, o motorista do Comandante e o
Subcomandante até a residência do Comandante e de lá, direto para o 20° GAC L,
chegando ao local dos fatos, por volta de 18h5Omin. Ao adentrar ao local, viu o
semblante das pessoas, comovidas, e perguntou para um cabo ou um soldado "O que
que houve aqui". Ele respondeu: "Poxa, Capitão, quatro soldados foram para a água e só
um sobreviveu. Três vieram a óbito". Alguém disse ao depoente que foi o Sd que mandou
ir para a água. Chamou o Sd Avanci e perguntou o que que houve. O Sd Avanci falou no
nome do Cb Felipe Silva. O interrogado mandou chamar o Cb Felipe Silva e perguntou o
que aconteceu. Lembra de ele ter falado algo sobre voltar ao ponto do charco para
refazer, mas não se recorda do enredo. Que pouco depois, chegou o Gen Adalmir com a
equipe dele e o Cel Marcelo Martins, Chefe do Estado-Maior da 2 Região Militar, o Maj
Carvalho, que era o Adjunto do Cel Marcelo Martins e o Maj Toledo, ex-Comandante da 2'
Companhia de Transporte. Ficaram na região do rancho, conversando. Em um momento,
o Cel Marcelo Martins chamou o depoente, o Maj Toledo e o Maj Carvalho e fez uma
espécie de inquirição em uma barraca verde fechada. O Maj Carvalho gravou a conversa.
O primeiro a ser perguntado foi o Roth, que explicou o que que houve. Chamou o Sd
Avanci, explicando o ocorrido e depois o Cb Felipe Silva, que deu a sua versão. Mais
tarde, chegou a perícia da PE e a perícia da Policia Civil. Foi feita uma nova reunião,
agora com a presença do Gen Adalmir. Foram andando em direção à instrução do Ten
Salatiel, visualizando três corpos no chão, fardados ainda, uns com suspensório, outros
com coturno. Olharam de cinco a dez minutos. De lá, retraíram para a área do rancho e
depois para o 21° DSup. Que participou parcialmente de uma reunião no 21°
DSup. No momento em que estava, foi tratado sobre o fardamento, sobre
castigo físico, trote. Foi projetada uma foto área do 20° GAC L com as
instruções e o Ten Gonçalves estava mostrando com o laser que o lago do
acidente não faria parte do contexto da instrução. Entrou e saiu por duas vezes da
reunião. Afirmou que não foi observado na denúncia que no caso do OPAI não estar
presente, há um substituto para isso, não incidindo o art. 74 do Regulamento Interno e
dos Serviços Gerais do Exército. Além disso, não é Comandante de Subunidade. É Chefe
de Classe. No 21° DSup, tem a Companhia de Suprimento e a Companha de Comando e
Serviço. Não é Comandante de nenhuma das duas. Faz parte do Estado Maior do 21°
Depósito de Suprimento. Tudo relacionado a campo, a tiro, a qualquer atividade de risco
é feito com seriedade. O art. 299 não está condizente. Foram feitas instruções, diversas
orientações. Quanto ao art. 300, item 3, todos os militares participantes tomaram
conhecimento das atividades de instrução e dos riscos. Achou falsas essas
denúncias em relação à sua pessoa e que manteria o prisma no charco. Foi
tudo feito conforme os dois anos anteriores. Não houve mudanças nas pistas
nem nos instrutores. Que o OPAI supervisiona as instruções, passando pelas oficinas.
Durante a semana do campo, há seis instruções pela manhã, seis à tarde e três à noite.
Pela manhã, há a orientação diurna, a fortificação de campanha, a progressão diurna,
HPPS, transposição de curso d'água e pista de corda. Como OPAI, se estivesse no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
campo, naquele momento, priorizaria as instruções de água: a transposição de
curso d'água e a pista de cordas. Nessas, prevê o item 12 do PPAI do 21° DSup,
que na transposição de curso d'água tem que ter bote, colete salva-vidas. Isso
tudo teve. O Plano de Segurança de Instrução foi assinado pelo Ten Salatiel porque ele
era o instrutor da matéria. O instrutor que faz e assina o Plano de Segurança da
Instrução. Quando nasce a instrução, o gerenciamento já começa ali. O Plano de
Instrução é montado de acordo com o terreno que ele está vendo. Monta também o
Gerenciamento de Risco e o Plano de Sessão. Leva ao conhecimento do OPAI, que avalia
as três documentações juntamente com o S3. Ficam três assinaturas: a do instrutor da
matéria, a do S3 e a do OPAI. Que o instrutor da matéria recebe o documento
denominado "Gerenciamento de Risco", que tem vários itens à esquerda e V e F à direita.
Existe um parâmetro no final. Na instrução de orientação diurna, o grau foi bem baixo em
relação as outras instruções. A área de instrução do Ten Salatiel, a área das barracas,
estava balizada. Caso houvesse algum ponto no lago, seria um alto risco e talvez nem
teria esse ponto no lago. O depoente, como OPAI, não deixaria que colocasse o ponto no
lago. O depoente conhece bem a área do 20 GAC L. Existem três ou quatro lagos lá.
Os únicos lagos balizados são o da transposição de curso d'água e o da pista de
corda. Se estivesse lá, na qualidade de OPAI, iria assistir às instruções que
envolvem água (transposição de curso d'água ou pista de corda). Nos anos em
que participou de instrução em acampamento, nunca presenciou algum lago
que sequer fazia parte da instrução ser balizado com fita zebrada. Desde que o
Ten Salatiel chegou ao quartel sempre trabalhou com o depoente." (Grifos nossos.)

É importante destacar que as normas que tratam da instrução militar no âmbito do EB, em geral,
exigem de todos os militares envolvidos nas atividades de instrução militar (Oficiais e Praças)
profissionalismo e cuidados especiais, principalmente naquelas em que o nível de risco é maior.
Saliente-se que o OPAI da OM, pelas normas internas do EB, é o assessor do Comandante da Unidade
em questões de prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de risco, cabendo-lhe a
supervisão e a fiscalização das normas de prevenção de acidentes por todos os escalões da Unidade
(RISG - art. 74, IV; e CI 32/1 - item 3., k., 2).

Na Ordem de Instrução nº 005/2017 do 21º DSup (PO, evento 1, arquivo 1, fls. 22/25) constam diversas
ordens aos integrantes da Unidade, cabendo ao Subcomandante coordenar e fiscalizar as atividades a
serem executadas e o cumprimento das respectivas ordens. Consta ainda que todos os instrutores e
monitores devem tomar conhecimento e fazer cumprir as Normas de Segurança, sendo expressamente
proibida a aplicação de trotes e castigos físico aos instruendos por parte de Oficiais, Sargentos, Cb/Sd
EP.

O Plano de Segurança, inerente à Orientação Diurna (PO, evento 1, fls.26/27), foi assinado pelo OPAI
(Cap MOISÉS), Adjunto do S/3 (1º Ten GONÇALVES) e pelo Instrutor da Atividade (ex-Ten SALATIEL).
Trata-se de um plano bastante simples, voltado sobretudo para as providências a serem tomadas no
caso de ocorrência de algum acidente. O Acusado disse que não foi colocado nenhuma recomendação
sobre o lago, porque o lago não fazia parte da Instrução, mas teria orientado verbalmente ao então
Ten SALATIEL que não colocasse nenhum ponto no lago. O Plano de Sessão da atividade consta das fls.
33/37 do evento 1, do arquivo 1, do Processo Originário, incluindo a análise de risco da atividade, e, de
igual forma, está assinado pelo OPAI, S/3 e Instrutor. Consta também o Programa de Prevenção de
Acidentes de Instrução do 21º DSup, assinado pelo Cmt OM e pelo OPAI, Cap Moisés (PO, evento 1,
arquivo 2. Fls. 40/48).

De fato, ao que se observa pelas provas coligidas aos autos, o Cap MOISÉS, na função de OPAI, fez o
reconhecimento da área juntamente com os respectivos instrutores, passou orientações no tocante a
aspectos de segurança, acompanhou a reunião prévia conduzida pelo S/3 com a presença de
Instrutores, Monitores e Auxiliares, em que foram passadas diversas orientações, inclusive sobre a
vedação a trotes e castigos físicos, e assinou, juntamente com os demais envolvidos, toda
documentação inerente à Segurança da Instrução.

Não obstante, o Cap MOISÉS, no tocante à fiscalização e à supervisão das Instruções que lhe competia
como OPAI da OM, deixou a desejar, eis que, no dia do acidente, sequer tinha ido ao Campo, pois

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
estava priorizando uma demanda administrativa do Escalão Superior, fato esse que era, inclusive, do
conhecimento de seu Comandante de OM, que é o maior responsável pelos aspectos de segurança no
contexto da Unidade.

Nessas circunstâncias, o Cap MOISÉS, ainda que houvesse a demanda do Escalão Superior, deveria ter
priorizado a supervisão da execução dos exercícios do campo e, se não fosse possível conciliar as duas
atividades, deveria ter solicitado ao Cmt OM que explicasse a situação ao COLOG, diretamente ou com
a interveniência do Comandante da 2ª RM.

De qualquer forma, é difícil imaginar se a presença do Cap MOISÉS no campo, no momento do
acidente, teria evitado o ocorrido, até porque vários oficiais estavam no campo e eram diversas
oficinas de instruções. Como disse o próprio Acusado, se estivesse no campo naquele momento
fatídico estaria priorizando as instruções de transposição de curso d'água ou a pista de cordas, que são
onde o grau de risco é maior, não podendo estar presente em todos os locais de instrução ao mesmo
tempo.

Além disso, ao que se verifica, o acidente não ocorreu na execução da pista de orientação, mas em
decorrência de um trote dado por dois auxiliares da instrução, após a conclusão da pista, quando o
instrutor da orientação diurna já tinha dado por concluída a atividade em relação às vítimas. Nada teria
ocorrido se não fosse o trote.

No momento em que dois auxiliares da instrução, à revelia do instrutor, decidiram aplicar um trote,
terminantemente proibido, com uma ação fora da instrução e contrária às orientações e à
determinação do instrutor de que que a instrução inerentes à vítimas estava encerrada, tudo fugiu ao
controle, causando o lamentável e triste acidente que ceifou a vida de três jovens soldados e lesionou
um quarto militar, não se podendo incriminar o Acusado apenas pelo fato de ser ele o OPAI e não
estava presente no campo naquele ensejo.

Em situação como a versada nos autos, não se pode olvidar do princípio da confiança que deve reinar
no meio castrense, em razão do qual os chefes confiam que os seus subordinados vão cumprir
fielmente as ordens dadas, até porque não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo
fiscalizando as ações dos subordinados.
Nesse contexto, por não vislumbrar liame subjetivo e nexo de causalidade entre a ação/omissão do
Cap MOISÉS e o fato que lhe é imputado, a teor do disposto no art. 29, § 1º, do CPM, inclino-me a
concordar com o julgamento da maioria do Colegiado a quo, que absolveu o Cap MOISÉS LOPES DA
SILVA JÚNIOR , nos termos do art. 439, "c", do CPPM.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo do MPM, mantendo íntegra a Sentença na parte em que
absolveu o Cap MOISÉS.

Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES
1.

O Parquet Castrense se insurge contra a absolvição do Cap BRITES. Conforme relatado anteriormente,
o MPM sustenta que a negligência do Cap BRITES, S/3, responsável pelo Exercício de Longa Duração de
Instrução Individual Básica do Efetivo Variável de 2016 do 21º Depósito de Suprimento, no período de
24 a 28 Abr 2017, ao qual cabia a coordenação da montagem do acampamento, a fiscalização das
pistas e a supervisão das instruções, foi causa contribuinte decisiva para a ocorrência do resultado que
vitimou quatro militares instruendos, sendo 3 (três) mortes e uma lesão corporal, eis que não teria
inspecionado nem supervisionado as pistas de orientação montadas e respectiva instrução, o qual no
momento do acidente não estava no local por ter se deslocado para o HMASP para cuidar da
transferência de um militar com problema de saúde.

Data vênia, não assiste razão ao MPM, senão vejamos.

Note que as alegações do Órgão Ministerial não foram acolhidas pelo Colegiado a quo, que não
vislumbrou qualquer nexo de causalidade entre a conduta do Acusado e o resultado dos afogamentos,
cabendo transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a

"O Cap Brites era o S3 do exercício de longa duração realizado no 20° GAC L, sendo o
capitão mais antigo nesse momento, tendo como função, inspecionar as pistas montadas
e supervisionar a instrução, organizando o evento, coordenando a instrução, orientando
instrutores e monitores. Conforme depoimentos do Cap Rezende, fls. 118/121 e Evento
248; do Asp Demartino Evento 274; do Cb Cristian Ferraz Rodrigues e do próprio acusado
Evento 287, um militar com mais idade e um pouco acima do peso havia passado mal,
estando sofrendo de parada cardiorrespiratória, o que fez com que o médico Demartino
procedesse com os primeiros socorros, com massagem cardíaca, chamando pelo rádio o
Cap Brites, a fim de transferir esse militar para o Hospital Militar de Área de São Paulo,
tendo sido elaborado, anteriormente à instrução, um Plano de Evacuação para atender a
possíveis intercorrências médicas.
O Cap Brites deixou a área do exercício, por volta de 14h0Omin/15h0Omin, e se deslocou
para o hospital HMASP com o militar enfermo, colocando o Cap Rezende em seu lugar,
por ser o mais antigo no campo.
Assim, não deixou a instrução desguarnecida e não se ausentou porque quis. Estava
obedecendo as ordens do médico no sentido de evacuar um paciente cardíaco.
Se não estava o acusado Capitão Brites no local dos fatos, sua conduta não foi
determinante para a ocorrência dos crimes.
Vale contextualizar que o Cap Brites saiu do campo, em viatura militar, deixando a
ambulância no local. Juntamente com o motorista e o enfermo foram até o HMASP eis
que o médico já havia contactado aquele nosocômio. Ficou por cerca de 40 minutos no
hospital aguardando informações sobre a saúde do militar e após esse prazo, iria
retornar ao campo, mas passou no caminho, pelo 21 DSup a fim de comunicar a seus
superiores sobre o estado de saúde do socorrido. Segundo suas declarações,
permaneceu no quartel por cerca de 10 minutos e ao retornar ao campo, deparou-se com
uma viatura dos Bombeiros.
Na sequência, tomou ciência do ocorrido.
Impende salientar que na instrução quando desembarcaram no 20° GAC L, antes do
início da marcha, o Cap Brites alertou sobre a proibição de trotes, sobre a necessária
hidratação dos recrutas, bem como a estrita obediência às normas de segurança,
devendo serem os recrutas tratados de maneira escorreita. Que reproduziu seu discurso
após o almoço
De fato, não havia nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado das mortes,
razão pela qual deve ser absolvido (...)."

Para contextualizar, cabe relembrar que o fatídico acidente que causou a morte de três soldados
recém-incorporados e lesão corporal em um quarto militar, também soldado recruta, decorreu de um
trote aplicado às vítimas pelo ex-Cb FELIPE SILVA e pelo Sd AVANCI, em função do quarteto ter deixado
de anotar a senha de um dos pontos da pista "Ad Sumus" (Orientação Diurna, da qual o responsável
era o ex-Ten SALATIEL). Na ocasião, o ex-Cb FELIPE SILVA, mesmo o ex-Ten SALATIEL tendo dado como
concluída a pista e determinado que os instruendos fossem para a área de mochilas fazer a
manutenção dos pés, determinou ao ex-Sd AVANCI que levassem o grupo de quatro militares para
"refrescar a cabeça" no ponto do charco da pista "Empilhadeira", pista essa desconhecida do quarteto
(ao todo, foram montadas quatro pistas para a orientação diurna).

Ocorre que, conforme já analisado anteriormente, o ex-Sd AVANCI não conduziu o grupo de militares
até o ponto do charco, tendo apenas indicado a direção e orientado para que se molhassem até o
pescoço, ficando apenas com os gorros secos. Na sequência, os militares se depararam com o lago,
situado na base de um morro e acharam que era ali que deveriam se molhar e, após entrarem na
margem íngreme, um dos militares veio a escorregar e a puxar os demais, acarretando os
afogamentos, eis que os militares não sabiam nadar. Frise-se que o ponto do charco situava-se na
extremidade oposta do lago, com vegetação e água batendo na altura da canela.

A partir daí, iniciou-se a investigação do ocorrido, constatando-se a responsabilidade direta pelo fato
do ex-Cb FELIPE SILVA, do ex-Sd AVANCI e do ex-Ten SALATIEL. No contexto das investigações,
surgiram uma série de indagações dentre as quais: por que o S/3 e o OPAI não estavam no campo
acompanhando o exercício no momento do acidente; e por que não foram adotadas medidas de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
segurança em relação ao lago onde ocorreu o acidente.

Emergiu do conjunto probatório que o Cap BRITES, S/3, no momento da ocorrência dos fatos, não
estava no campo acompanhando os exercícios, eis que saiu do local para tratar de uma emergência
médica relativa à evacuação para o HMASP de um militar que estava com problemas
cardiorrespiratórios. Em seu lugar ficou o Cap REZENDE, que era o S/4 e Fiscal Administrativo da 21º D
Sup e, como era o oficial mais antigo no campo, passou a acumular a função de S/3. O Cap REZENDE
confirmou essa situação e informou que, no momento em que soube do acidente, estava tratando de
problema de abastecimento de água no campo, antes disso estava acompanhando a instrução de
transposição de curso d'água de onde teve que sair para tratar da questão da falta d ́água, tendo em
consequência se dirigido rapidamente para o local do acidente, onde mergulhou no lago para ajudar no
resgate das vítimas.

O Asp Med DEMARTINO (PO, evento 274) confirmou a emergência médica e a necessidade de
evacuação, para o HMASP, de um Cabo com mais idade e com excesso de peso, que estava passando
mal, com taquicardia e respiração alterada, e que foi o Cap BRITES quem se prontificou a cuidar do
assunto, porque conhecia o Plano de Evacuação, participou do reconhecimento e os demais oficiais
estavam envolvidos em seus deveres no campo.

Em seu interrogatório (PO, evento 287), o Cap BRITES negou qualquer responsabilidade direta ou
indireta no acidente, não tendo agido de forma culposa ou dolosa. Extrai-se de sua oitiva o seguinte, in
verbis:

"Afirmou que no 21° DSup, é o responsável pela chefia do Classe I, que é a parte de
alimentação, requisitando, recebendo, receptando, armazenando e distribuindo a
alimentação para todo o SMR. Que nos dias dos fatos, havia sido escalado para ser S3 do
campo cumulativamente com sua função no Classe I. As funções de S3 do campo são:
responsável por ordenar as atividades, distribuir as missões, promover palestras e
orientações para as equipes que estão trabalhando (monitores, instrutores e auxiliares),
fiscalizar as instruções como um todo e coordenar as atividades de campo ("correr atrás"
dos meios de materiais). Afirmou ser incumbência do S3 fiscalizar os prismas
pelos quais os recrutas teriam que passar, pois fiscaliza e percorre as
instruções como um todo. Que fez um reconhecimento junto com todos os
oficiais antes do campo. No dia, após a montagem das instruções, do Plano de Sessão,
da Ordem de Serviço e do Plano de Segurança, percorreu as instruções e
observava se o que estava no Plano de Sessão e no Plano de Segurança estava
realmente no terreno de acampamento. Que viu o ponto que estava no charco
da pista "empilhadeira", sendo que estava na parte inicial do charco. Havia um
lago, depois um charco, que era uma região de lama. Que antes do campo, realiza-
se um reconhecimento com todos os instrutores e o OPAI, baliza-se onde vai ocorrer cada
instrução do acampamento e aí começa o planeamento de cada tenente e instrutor
responsável por sua instrução. Então, ele monta os Planos de Segurança e de Sessão,
leva para a apreciação do OPAI e depois para a do depoente (Capitão) e a do Coronel.
Com as aprovações, ele começa a montagem da instrução (haviam feito isso
aproximadamente dez dias antes do campo). No balizamento do campo, o lago não
foi apontado como um dos locais considerados críticos, por não fazer parte da
instrução. Sendo assim, como não seria utilizado, não havia motivo para ser
considerado ponto crítico. Ponto crítico é quando há um perigo durante a utilização
daquela parte do terreno (como no lago de transposição de curso d'agua). No lago do
acidente, os militares não iriam entrar. Quando perguntado se não seria necessário
atravessar o lago para pegar o "ponto no charco", o réu afirmou que não, tanto que
ninguém que tenha pego o referido ponto atravessou no lago (neste ano ou nos
anteriores). Que após o reconhecimento, realiza-se, no quartel, uma instrução
com todos os oficiais, cabos, sargentos e soldados do efetivo profissional para
passar as orientações para o campo (ordens de instrução, como iria funcionar o
campo, o rodízio, cada instrução e a proibição do trote). Que o Tenente
Gonçalves deu orientações desde o embarque até o campo propriamente dito (estado
das viaturas, segurança nas viaturas, como cada soldado deveria proceder na instrução,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
cuidados com o soldado). Já na segunda parte, após explicar como iria funcionar
a instrução no campo propriamente dito, foi abordado na parte de segurança
que não poderia haver trote, castigo físico e excessos, ou seja, não poderia
acontecer nada fora do plano de instrução padrão. Na terceira fase da
instrução, foi falado sobre segurança, em que o Tenente Gonçalves projetou
em uma imagem do campo de instrução com os pontos que haveria cada
instrução e foi elencando cada ponto que não poderia ser acessado por haver
algum risco. Que foi comentado que em todos os casos deveria haver, no mínimo, um
sargento acompanhando os soldados, que não possuía nenhuma outra função, além dos
cuidados com o soldado (estado de saúde, acompanhar, controlar efetivo e segurança e
não deixar que alguém saísse de perto sem sua autorização). No dia dos fatos, o
sargento responsável pelo Pelotão que sofreu o acidente era o Sgt Ariel. Que na
segunda-feira pela manhã, no embarque para ir para a instrução, o depoente
reforçou os cuidados necessários com os lagos e limites do campo. Chegando
no campo, fizeram o desembarque e a continência ao terreno e, aproveitando
que estavam em forma, o depoente reforçou mais uma vez tudo o que já havia
falado. Que sabia que o Cap Moisés havia recomendado ao Ten Salatiel para
não colocar prismas dentro do lago. Sendo assim, o Tenente deixou-os na ponta do
charco, não oferecendo risco para os soldados. Que após a continência para o
terreno, o depoente informou ao Major, por ser o mais antigo, que não iria para
a marcha, pois faria a vistoria das oficinas e das pistas do acampamento.
Informou, ainda, que quem iria com ele seria o tenente instrutor da marcha,
alguns instrutores e o seu adjunto Ten Gonçalves. Que passou em toda área de
acampamento e o ponto no charco ainda não estava lá. Que por volta de
10h3Omin, fez uma segunda passagem em todas as instruções e pistas, já que, a essa
hora, já estava tudo montado. Que depois da marcha foi até a enfermaria conferir a
saúde dos militares. O médico chamou atenção para um militar específico, o Cb
Andrade, que era um militar acima do peso e que não havia respondido bem ao
exercício, apresentando taquicardia e falta de ar. O depoente se prontificou a
ajudar no que fosse necessário, uma vez que era o mais antigo no momento.
Que após almoçar, o médico o procurou, pois o Cb Andrade estava com um
quadro mais grave e necessitava de uma evacuação com urgência, devido às
circunstâncias. O médico requisitou que um oficial de maior patente (Capitão e não
Tenente) acompanhasse o Cabo ao hospital. Como iria acompanhar o Cabo, o
depoente reuniu toda a equipe novamente e passou as instruções de
segurança que já foram mencionadas. Que com a sua saída, o mais antigo seria
o Cap Rezende, sendo auxiliado pelo Ten Gonçalves. Não poderia designar o
Cap Rezende para evacuar o Cabo, pois, quando o depoente fez o
reconhecimento do campo, também realizou o reconhecimento do Plano de
Evacuação, sendo o único oficial que sabia desse Plano e tendo falado com um
médico de cada hospital. Foram em direção ao hospital em que o Cardiologista os
estava aguardando. Quando entregou o Cabo para o médico (chegaram por volta das
15h0Omin), esperou, por mais ou menos quarenta minutos, para ter informações sobre
sua saúde. Que por ser caminho, na volta para o acampamento, o depoente passou pelo
21° DSup, apresentou-se para o Comandante e explicou a situação com o Cb Andrade
(permanência que durou por volta de 10 minutos). Ficou sabendo do acidente no retorno
para o campo, quando foi abordado por uma equipe de ambulância do bombeiro, que
perguntou onde ficava a área de instrução, pois haviam recebido um chamado por
afogamento. Nesse momento, informou para eles que poderiam acompanhá-lo, já que
também estava indo para lá. Chegando no acampamento (por volta de 17h0Omin), um
soldado o informou que houve um afogamento. No momento, foi para a pista de
transposição de curso d'água, por ser a única instrução que envolvia água,
entretanto não encontrou nada. Veio, então, um soldado informar o depoente
que o acidente havia acontecido na pista de orientação. Chegando lá, já estava
um tumulto. Que procurou o Cap Rezende para situá-lo dos fatos, mas ele não sabia
informar como havia acontecido. Assim que houve a constatação dos óbitos, o depoente
pediu para o Ten Salatiel ser chamado (antes disso, informou para o Comandante sobre o
acontecido) para saber o que tinha ocorrido. Ele informou que essa equipe foi uma das

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
últimas a terminarem, tendo-a recebido normalmente. Erraram apenas um ponto,
considerando o desempenho satisfatório. Ordenou, pois, que a equipe se sentasse junto
dos outros, fizesse a manutenção dos pés e se preparasse para o jantar. Que o Sd
Avanci, ordenado pelo Cb Felipe Silva, contrariou a ordem que ele havia dado sem o seu
conhecimento, mandando os soldados irem se molhar no charco. Após as informações
fornecidas o depoente dispensou o Ten Salatiel. Que esperou o soldado sobrevivente se
acalmar um pouco e foi perguntar o que ele estava fazendo na área, respondendo que
ele e a equipe haviam terminado a pista de orientação, passaram pela conferência do
Ten Salatiel, que informou o erro de apenas um ponto, mas mandou que eles sentassem
junto dos outros, fizessem a manutenção dos pés e se preparassem para o jantar.
Entretanto, o Sd Avanci mandou que eles se molhassem no charco. Eles foram até o alto
do morro, não encontraram o charco e resolveram entrar no lago. Um deles se afastou da
margem para "dar espaço para os outros entrarem". Havia uma depressão e o primeiro a
entrar não sabia nadar. Segurou, então, o que estava mais próximo e assim,
sucessivamente, até chegar ao Soldado Roth. O soldado ainda informou que foi tirado
pelo Ten Rangel, que ouviu os gritos de socorro. Que saiu do campo, pois era uma
situação em que o soldado necessitava de atendimento médico. Fruto da sua experiência
nos grandes jogos do Rio de Janeiro, conseguiu ajudar pessoas em situações piores e, por
isso, em uma situação de emergência em que não se sabe como está o estado cardíaco,
que é um quadro que pode até levar ao óbito, exige-se grande responsabilidade, ainda
mais por estar no campo na posição de S3 e de mais antigo. Além disso, tinha um
capitão que declarou que possui capacidade para substituí-lo, com a mesma
patente e as mesmas especializações, bem como um tenente em condições
técnicas e profissionais, como ele mesmo informou aqui, de substituir o depoente em
uma eventual saída, sendo seu adjunto (essa é a função dele). Que era o mais antigo no
momento. Não existia um Coronel ou um Subcomandante no local. Que podia passar a
função de S3 para um Capitão antigo e que havia mais doze ou treze oficiais no campo.
Disse que não poderia de forma alguma negligenciar o pedido do médico. Era
um capitão que conhecia o Plano de Evacuação. Caso recusasse e o soldado passasse
mal e morresse, o depoente poderia ser acusado de omissão de socorro. Que estava no
campo como mais antigo e S3 e que jamais poderia chegar para o médico e dizer que era
apenas o S3 e que não iria sair do campo porque queria fiscalizar para não ter trote e
mandá-lo esperar o Comandante chegar. Isso não é uma atitude que se espera de um
oficial de carreira. Aguarda-se que ele resolva os problemas e chame para si
algumas responsabilidades. Só existia um médico e havia treze oficiais,
sargentos, cabos e soldados, todos capazes no sentido profissional. Já fizeram
outros campos juntos, sendo pessoas experimentadas nos terrenos. Por isso,
tomou essa decisão e, conforme seu Comandante, sua atuação de forma alguma
caracterizou uma transgressão disciplinar porque, se caracterizasse, teria repreendido o
depoente no mesmo momento em que chegou no quartel. Alegou que cumpriu com
todas as missões de S3, orientou, avisou, transmitiu sua ordem, apontou os
pontos críticos e locais proibidos, falou com todos os instruendos, instrutores,
monitores, fez reuniões e reconhecimentos de itinerário, deu recomendações,
proibiu trotes, fez reiteradas reuniões (até as testemunhas de defesa e acusação
falaram). Então, acredita que não falhou em nada. Que no momento em que o médico
tratou com ele sobre a saúde do cabo, não falou com mais ninguém. Na viatura, estavam
o depoente, o cabo e o motorista. Disse que se sentiu capaz de verificar a saúde do cabo,
pois ele estava consciente e podia falar o que estava sentindo, assim como estava
fazendo com o médico. Caso relatasse ao depoente uma piora, mudaria a rota da viatura
e o levaria para o hospital mais próximo . Como o lago não fazia parte da instrução,
não iria e não deveria ser usado. Nem sempre o balizamento é a medida mais
eficaz para evitar o acesso a um local. Por isso, colocaram um sargento e
tinha na instrução a equipe de monitores e auxiliares para vigiar os soldados,
que em momento algum deveriam ficar sozinhos. Que o depoente, o OPAI e o
instrutor avaliaram que a melhor forma de se evitar acidentes era vigiando os soldados e
assim colocaram um sargento, um adjunto de pelotão e a equipe de monitores e
auxiliares para vigiarem. De forma alguma a equipe 4 conseguiria sair da área de
mochila sem que a equipe visse. Que como exposto, as ordens e orientações

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
seguem a cadeia de comando. No momento em que houve a continência para o
campo e o depoente passou novamente todas as ordens de segurança, todos
os recrutas, instrutores, monitores e até os motoristas estavam presentes.
Uma das testemunhas ainda falou que o Sgt Ariel havia orientado que as
ordens absurdas e que atentassem contra a segurança não deveriam ser
seguidas. Que o Sd Roth disse ao depoente que, quando estava perto da área do
acidente para cumprir a ordem, não enxergou o charco e resolveu entrar no lago.
Conforme eles foram entrando, um soldado se afastou da borda e caiu em uma
depressão, afundou e que, como não sabia nadar, foi puxando os demais. Que o
depoente efetivamente desempenhou o papel de S3 no campo, desde a
preparação até o campo em si. Participou de uma instrução prévia ao
acampamento, no auditório do DSup, sendo que, nessa instrução, foi dado
ênfase ao tratamento humano e à proibição de trote com os recrutas. Que
como era um ato de serviço, o Sd Avanci e o Cb Felipe Silva também estavam
lá. Foi especificamente tratada a proibição de trote nos recrutas e de mandá-
los para água, por já saberem que era um castigo de campo comum
antigamente. Que os casos de evacuação de um militar, previstos no Plano de
Evacuação, eram de urgências e emergências e, como o médico falou que o caso do
cabo era de urgência, o depoente fez de tudo para que ele pudesse ser atendido. Foi
ensinado a dar ordem e saber que tem que ser cumprida em sua forma integral. Que
durante sua conversa com o Sd Roth, ele não havia comentado com o depoente que
havia recebido uma ordem para pegar uma senha no charco e, pelo que se recorda,
quem havia mandado o Sd Avanci dar essa ordem aos recrutas foi o Cb Felipe Silva.
Alegou não saber com muita certeza se quem falou isso foi o Sd Roth. Conforme
mencionado, o Sd Roth contou que a equipe resolveu entrar no lago. Que o Cap
Moisés não estava no primeiro dia de campo, pois havia recebido uma missão
do Gen Carlos Sardinha que queria saber sobre um material controlado. Como
seus oficiais estavam na função de instrutores, o próprio Moisés iria cumprir a
missão dada pelo General. Que no reconhecimento do campo, o Cap Moisés
estava presente e ordenou que o Ten Salatiel não colocasse um ponto no lago
por questão de segurança. O Cap Moisés é o OPAI do 21° DSup. Quem confecciona o
Plano de sua própria instrução é o instrutor e depois leva para a apreciação do OPAI. Se
o Cap Moisés estivesse no campo, provavelmente estaria na instrução de
transposição de curso d'agua, por conta da atenção que requer. Que fez sozinho
o reconhecimento antes da instrução para ver se estava tudo certo, e o seu adjunto
havia ido para a marcha. Como só estavam o depoente e o Cap Rezende, este foi para a
montagem do rancho e das barracas para os soldados dormirem e o depoente percorreu
as instruções que estavam sendo montadas. Depois, passou, novamente, com todas já
prontas. Checou as áreas de campo". (Grifos nossos.)

As declarações do Cap BRITES são bastante abrangentes e esclarecem todos os procedimentos
adotados em sua alçada inerentes ao exercício de longa duração que culminou com a morte por
afogamento de três militares instruendos. Tais declarações são corroboradas pela vasta prova
testemunhal produzida, cabendo destacar os depoimentos do Ten Cel LUCIANO, Comandante do 21º
DSup (PO, evento 246), e dos Maj TOLEDO (PO, evento 270), Cap REZENDE, Ten GONÇALVES, Ten
MICHEL (PO, evento 272), Ten GUSTAVO (PO, evento 271), ex-Ten PAULO (PO, evento 269), Asp
DEMARTINO (PO, evento 274), Sgt ARIEL (PO, evento 253), entre outros, além das declarações dos
demais Acusados.

Em conformidade com a Ordem de Instrução nº 005/2017, do 21º B Sup, que tinha por finalidade
regular as atividades a serem desenvolvidas durante o Exercício de Longa Duração do Efetivo Variável
de 2016 (PO, evento 1, arquivo 1, fls. 22/25), o Cap BRITES, na função de S/3, entre outras atribuições,
tinha como missão: assessorar o Cmt em todos os assuntos relativos à instrução; planejar, coordenar e
fiscalizar a preparação e a condução das instruções; orientar os instrutores e monitores; reunir os
planos de sessão e planos de segurança para aprovação até 17 Abr 17; planejar a divisão e a ocupação
das áreas de instrução pelos instrutores. Ainda, na referida Ordem de Instrução (Item 6. Letra s.)
estava estabelecido expressamente, em conformidade com as normas de segurança na instrução, a
proibição a qualquer manifestação de "TROTE" ou "CASTIGO FÍSICO" aos Sd Ev por parte dos Oficiais,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
Sargentos, Cabos e Soldados de Efetivo Permanente.

Consta que o Cap BRITES, e o seu Adjunto, Ten GONÇALVES, teriam cumprido todas as atribuições
inerentes às suas funções, tendo coordenado e orientado o planejamento, preparação e condução das
instruções, tendo inclusive feito reconhecimento do campo e reuniões prévias com instrutores,
monitores e auxiliares, orientando-os sobre aspectos de segurança e de trato com os instruendos,
destacando a proibição de brincadeiras e trotes. Antes do início da marcha, na manhã de 24/4/2017,
quando estavam reunidos Instrutores, Monitores, Auxiliares e os Instruendos, o Cap BRITES reforçou as
orientações e enfatizou a vedação à prática de trotes. Consta, ainda, que, no início da parte da tarde
daquele dia, o Cap BRITES, antes de sua saída para ir até o HMASP, reuniu novamente os instrutores e
repisou as orientações. Na ocasião, foi substituído pelo Cap REZENDE (Oficial com as mesmas
habilitações das do Acusado), o qual era assessorado pelo Ten GONÇALVES, adjunto do S/3 e
conhecedor das atribuições do S/3.

O Acusado afirma que, no dia dos fatos, após a montagem das instruções, do Plano de Sessão, da
Ordem de Serviço e do Plano de Segurança, teria percorrido as instruções, observando se o que estava
no Plano de Sessão e no Plano de Segurança estava realmente no terreno na área de acampamento,
ocasião em que teria visto o ponto que estava na parte inicial do charco da pista "Empilhadeira".

Informou o Cap BRITES que, no balizamento do campo dos locais de instrução, decorrente do
reconhecimento prévio feito junto com instrutores e o OPAI, o lago do acidente não foi apontado como
um dos locais considerados críticos, por não fazer parte da instrução, assim, não deveria nem poderia
ser usado para qualquer fim.

O Acusado, juntamente com os instrutores e o OPAI, teriam avaliado que a melhor forma de evitar o
acesso a um local não previsto era monitorando e vigiando os soldados, os quais não poderiam ficar
vagando sozinhos, e, para tanto, cada instrução contava com um sargento e uma equipe de monitores
e de auxiliares para vigiar os soldados.

A Defesa destaca que tudo o que competia ao Acusado fazer na função de S/3 foi feito, não tendo
havido qualquer imprudência ou negligência de sua parte, e que o acidente foi motivado por uma
causa independente, eis que decorrente de um trote aplicado, após a conclusão da pista, por um Cabo
e um Soldado auxiliares da Instrução de Orientação, de quem se esperava uma conduta
completamente diversa, até porque tinham recebido instrução e orientação quanto à proibição de
trotes aos instruendos.

De fato, ao que se verifica, a ausência do Cap BRITES da área de acampamento no momento do
acidente não deve ser considerada como fator contribuinte, e muito menos decisivo para que o
acidente ocorresse, primeiro porque estava sendo substituído na função por outro Capitão igualmente
habilitado e, ainda, estava presente no local o seu oficial adjunto, o Ten GONÇAVES. Segundo, havia
uma causa bem justificada para tal afastamento, que era a evacuação de um militar em emergência
médica e os motivos dele próprio ter se encarregado da evacuação está bem explicado em seu
interrogatório, que é corroborado pelas provas coligidas aos autos. Ademais, como já dito, o fato foi
motivado por um trote aplicado pelo ex-Cb FELIPE SILVA e pelo ex-Sd AVANCI, num episódio fora da
instrução.

Além disso, entendo que estaríamos entrando no campo da ilação se for considerada a afirmação de
que se o Acusado tivesse mandado outro Oficial cumprir a missão e ficado no acampamento poderia
ter evitado o acidente, pois eram diversas oficinas e ele poderia estar em qualquer uma delas
acompanhando as instruções, sendo mais provável que estivesse na área da instrução de transposição
de curso d'água, que era a atividade que apresentava maior risco, como fez o Cap REZENDE, que o
estava substituindo.

De igual forma, afirmar que o acidente não teria ocorrido se o Cap BRITES tivesse atentado para a
colocação de algum balizamento ou aviso de advertência no lago nos parece também que estaríamos
entrando no campo da especulação, até porque as vítimas entraram na água para se molhar em
cumprimento a uma determinação de seus superiores (ex-Cb FELIPE SILVA e o ex-Sd AVANCI) e o lago
foi o local entendido pelas vítimas como sendo onde deveriam entrar. Aí fica a indagação, será que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:41:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21859d261a
nessas circunstâncias não entrariam para se molhar mesmo que houvesse alguma cerca ou placa?

O Acusado, juntamente com o OPAI, poderia ter pensado em colocar monitores balizando o lago, o que
de fato poderia ter evitado o Acidente, todavia, não havia nenhuma instrução prevista no local, não
sendo considerada área crítica a ponto de exigir tal conduta.

O fato é que, no momento em que dois auxiliares da instrução decidiram aplicar um trote,
terminantemente proibido, com uma ação fora da instrução e contrária às orientações, tudo fugiu ao
controle, causando o lamentável e triste acidente que ceifou a vida de três jovens soldados e lesionou
um quarto militar, não se podendo incriminar o Acusado apenas pelo fato de ser ele o Oficial de
Operações (S/3) responsável maior pelo já mencionado exercício de longa duração.

Em situação como a versada nos autos, não se pode olvidar do princípio da confiança que deve reinar
no meio castrense, em razão do qual os chefes confiam que os seus subordinados vão cumprir
fielmente as ordens dadas, até porque não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo
fiscalizando as ações dos subordinados.

Nesse contexto, e tendo em vista o disposto no art. 29, § 1º, do CPM, data vênia de quem pensa o
contrário, me inclino a concordar com o julgamento da maioria do Colegiado a quo, que absolveu o Cap
LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, por ausência de nexo causal, nos termos do art. 439, "c", do
CPPM.

Posto isso, nego provimento ao Apelo do MPM, para manter íntegra a Sentença na parte em que
absolveu o Cap BRITES.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e rejeito a preliminar, arguida pela Defesa do ex-Ten
Ex RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL, de nulidade de juntada de documentos após finalizados os atos
instrutórios; rejeito a preliminar, arguida pela Defesa do Réu ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, de extinção de punibilidade pela prescrição retroativa da pena em concreto, em relação ao
crime de lesão corporal culposa; acolho em sede de preliminar a arguição da Defesa do ex-Sd Ex
JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, tão somente para declarar a extinção da punibilidade, no tocante
ao delito de lesão culposa, pela prescrição da pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV; art.
125, inciso VI e § 3°, e 129, todos do CPM; e no mérito, nego provimento ao Apelo da Defesa do ex-
Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI; dou parcial provimento ao Apelo ministerial, para condenar
o ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em liberdade; nego provimento ao Apelo da
Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA; e, dou provimento parcial ao Apelo do Parquet, para
condenar o ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, como incurso no art. 206, § 2°, do CPM, à pena final de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
sem direito ao sursis, e concedido o direito de recorrer em liberdade, declarando, também, de ofício,
com relação ao tipo do art. 210, caput, do CPM, a extinção da punibilidade do ex-Cb Ex FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM; nego provimento ao
Apelo do MPM e dou provimento parcial ao Apelo defensivo do ex-Ten Ex RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, para reformar a Sentença e, desclassificando a tipificação do delito para o de Inobservância
de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), condená-lo à pena de 3 (três) meses de suspensão
do exercício do posto, a qual - por força do art. 64, parágrafo único, do CPM -, deve ser convertida em
detenção por 3 (três) meses, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer
em liberdade. Ademais, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Ten Ex RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM; e, por fim, nego
provimento ao Apelo ministerial quanto aos Réus Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e Cap Ex
LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, mantendo-se irretocável a Sentença absolutória hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000366-29.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo ministerial e manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, em relação aos Réus JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, e dar provimento ao Apelo defensivo do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL para
reformar a Sentença e absolvê-lo, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, sendo acompanhado pelos
Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O presente processo refere-se a Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas dos Réus
ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e do ex-Ten Ex RODRIGO
OLIVEIRA SALATIEL.
A Defesa do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI irresignou-se contra a Sentença que, por
unanimidade, o considerou como incurso nas sanções dos art. 206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a",
ambos do Código Penal Militar, c/c art. 210, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar c/c o
art. 79 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o
benefício da Suspensão Condicional da Pena, nos moldes do art. 84, caput, do Código Penal Militar, com o
direito de apelar em liberdade, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
A Defesa do ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA insurgiu-se contra a Sentença que, por unanimidade, o
considerou como incurso nas sanções dos art. 206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do Código
Penal Militar, c/c art. 210, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar c/c o art. 79 do Código
Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício da Suspensão
Condicional da Pena, por proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, recebendo o direito de
apelar em liberdade, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Por sua vez, a Defesa do ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA SALATIEL, interpôs recurso contra a Sentença que, por
maioria (4x1), o considerou incurso nas sanções dos art. 206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do
Código Penal Militar, c/c art. 210, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar c/c o art. 79 do
Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sem o benefício da Suspensão
Condicional da Pena, por proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, recebendo o direito de
apelar em liberdade, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
O Ministério Público Militar, por outro lado, requereu a majoração da pena-base aplicada ao ex-Sd Ex JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, ao ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e ao ex-Ten Ex RODRIGO OLIVEIRA
SALATIEL, sob o argumento de que estariam presentes diversas circunstâncias judiciais que não foram
consideradas na Sentença.
Divergi dos meus pares com relação à pena aplicada ao ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e ao ex-
Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA por entender correta a dosimetria adotada na Sentença a quo, inclusive a
pena-base, estipulada com a devida observância das circunstâncias judiciais ao caso concreto.
Com relação à participação do ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI nos fatos, cita-se os seguintes
trechos da Sentença:
"Consoante os depoimentos colhidos tanto em sede administrativa como na fase judicial, foi
possível atestar que o Sd Avanci, cuja função consistia em auxiliar a instrução, indicou e não
acompanhou a equipe de número quatro ao "ponto do charco", local em que deveriam se
dirigir, a fim de "refrescarem a memória", como ordenado pelo Cb Felipe Silva. (...) A

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
determinação do Sd Avanci para que os recrutas Sd Roth, o Sd Turella, o Sd da Hora e o Sd da
Costa fossem até "o ponto do charco" e voltassem "molhados até o pescoço", somente com os
"gorros secos", indica claramente a intenção deste acusado em aplicar um trote, o que era
repetira e reiteradamente proibido. Contrariou frontalmente as normas administrativas das
Forças Armadas, a orientação do Ten Gonçalves prolatada na reunião preparatória para o
exercício no 200 Grupo de Artilharia de Campanha Leve, a qual estava presente, conforme
depoimento do 2° Ten Salatiel em sede de Inquérito Policial Militar e ratificado em Juizo. como
também as determinações do Cap Brites ao desembarcar no campo e após o almoço sobre a
proibição de trotes e brincadeiras. Além disso, é de se observar que o charco era uma área de
lamaçal, que não atingia sequer a cintura dos militares. Logo, ao determinar que "se
molhassem até o pescoço" e não os tendo acompanhado até esse ponto, era evidente que os
recrutas, ao visualizarem o lago, achassem que fosse esse o local exato do cumprimento das
ordens do S. Avanci. (...) Para os recrutas, que não conheciam o lago, o charco, a profundidade
no local, é evidente que entraram na água para cumprir ordens e para eles não havia obstáculo
à frente para ser contornado. Não tinham condições para emitir juízo de valor e saber se a
ordem era absurda. (...) Como resultado direto de sua conduta, três soldados vieram a óbito e o
soldado sobrevivente sofreu lesão corporal por ter ficado submerso por cerca de cinco minutos,
ter tido câimbras e passado por vômitos após o fato. Não há nenhuma causa capaz de justificar
uma absolvição do então Sd Avanci. E considerando-se a gravidade do crime praticado, o grau
da culpa, a extensão do dano, do perigo de dano em relação ao sobrevivente, o meio
praticado, qual seja, a aplicação de um trote, o modo de execução, os fúteis motivos
determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar há de se aplicar a pena acima do mínimo
legal."
Sobre a conduta praticada pelo ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, consignou o Juízo a quo:
"Dos autos em análise, ficou comprovado que o Cb Felipe Silva, auxiliar da instrução, emitiu
ordens para que o Sd Avanci acompanhasse a equipe quatro ao "ponto do charco", de modo
que se deslocassem até lá para "refrescarem a memória", ao visualizar, assim como o Ten
Salatiel, o equívoco de uma senha quando do término da execução da pista "adsumus". Estava
no momento como encarregado de conferir as senhas. Estava na área da barraca, no mesmo
ambiente em que o Ten Salatiel, responsável pelo Pelotão Velame; que o Sd Avanci, que o Sd
Rodrigues e que o Sd Marçal estavam. Anteriormente, o Ten Salatiel havia dito para que os
recrutas da equipe quatro não retornassem para a pista, em função do horário prolongado,
devendo se deslocar para a área das mochilas para fazerem a manutenção dos pés e
aguardarem o jantar. (...) O Cb Felipe Silva verificou que o Sd Avanci retornou à barraca, após
seu comando para que levasse a equipe quatro até o "ponto do charco", para refrescarem a
memória. Percebeu que o Sd Avanci não estava com os outros quatro militares e não impôs sua
autoridade para com um subordinado, mesmo tendo conhecimento de que sua determinação
não fora respeitada. Evidenciado que o Sd Avanci não tinha comprido a ordem na íntegra de ir
até o local, mas sim apontou o "ponto do charco" de longe. Foi omisso ao não determinar que o
Sd Avanci voltasse àquela direção e acompanhasse os militares da equipe quatro,
principalmente por não haver orientação de direção, pela inexperiência dos recrutas e pelo fato
deles não terem realizado a pista "empilhadeira". O Sd Avanci deixou claro em seus
depoimentos que o Cabo Felipe Silva soube que tinha ido até determinado ponto do barranco e
voltado sem os demais recrutas. Que o Cabo Felipe Silva nada disse a esse respeito, como
consta em no depoimento do Sd Avanci, contido no Evento 286. Ressalte-se que nada foi
repassado para os recrutas sobre a existência desse lago, suas características e ainda assim
receberam a determinação do Cabo Felipe Silva para se deslocarem a fim de refrescarem a
memória numa nítida intenção de aplicar e abonar a aplicação de um trote. É relevante
mencionar ainda, que o presente cabo já havia participado de outras instruções no 200 GAC L,
tendo conhecimento da existência do lago e de seus riscos. (...) Sua conduta, imprudente de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
mandar a equipe quatro para uma pista diferente da que haviam realizado (pista
"empilhadeira"), a fim de se molharem, indica que seu objetivo era a de zombar com os Sds
Roth, Turella, Da Hora e Da Costa. Não havia na determinação nenhum cunho educativo. (...) O
Cb Felipe Silva relatou que a não realização da pista em sua completude por determinada
equipe de recrutas tinha como consequência a repetição de sua execução (Evento 285). Isso
não dava azo para o acusado Felipe Silva determinasse que a equipe quatro se deslocasse para
uma pista completamente diferente da executada por eles, para se molharem com o intuito de
refrescarem a memória. (...) O próprio acusado, Cabo Felipe Silva, em seu interrogatório
(Evento 285), enunciou que recebeu orientações iniciais sobre os perigos da região, bem como
sobre a proibição de serem feitos trotes. Confessou ter falado algo sobre "refrescarem a
memória" ao mesmo tempo em que dizia não se recordar de ter utilizado essa expressão. Não
existe a superveniência de causas relativamente independentes, as quais excluem a
responsabilidade penal do Cb Felipe Silva. Ele sabia do perigo do lago, sabia que os recrutas da
equipe quatro tinham realizado a pista "adsumus" e não a 'empilhadeira" e ainda perguntou ao
Sd Rodrigues e ao Sd Avanci o que eles achavam de fazer os recrutas da equipe quatro
"refrescarem a memória", numa nítida demonstração de zombaria. (...) A determinação dada
ao Sd Avanci no sentido de refrescarem a memória contribuiu diretamente para o resultado dos
falecimentos dos Sds Turella, Da Hora e Da Costa, além da lesão corporal no Sd Roth. Não há
nenhuma causa capaz de justificar uma absolvição do então Cabo Felipe Silva. E considerando-
se a gravidade do crime praticado, o grau da culpa, a extensão do dano, do perigo de dano em
relação ao sobrevivente, o meio praticado, qual seja, a aplicação de um trote, o modo de
execução, os fúteis motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar há de se aplicar
a pena acima do mínimo legal."
Em suas Razões Recursais (evento 9), o MPM requereu a reforma da Sentença com relação ao ex-Sd Ex JORGE
HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e ao ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, pleiteando o aumento da pena-base
aplicada, arguindo, para tanto, a existência de circunstâncias judiciais que não foram consideradas pelo Juízo
de piso. Requereu, também, que fosse reconsiderado quantum da majorante, que foi aplicado em 1/4 (um
quarto), por entender que deveria ter incidido em seu grau máximo, de 1/2 (metade), considerando que o trote
aplicado resultou na morte de três militares. Aduziu o Parquet, ainda, que o aumento de pena seria necessário
com o fim de evitar eventual prescrição da pretensão punitiva com relação ao ex-Sd AVANCI, que possuía
menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.
À princípio, importante ressaltar que é vedado ao julgador aplicar a pena baseando-se na possibilidade de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme requer o MPM, pois a demora na prestação
jurisdicional não pode impelir a uma piora na situação do Réu apenas com esse fito. É direito do apenado e
obrigação do magistrado que a reprimenda seja aplicada com suporte nos critérios legais, considerando com
justiça a elevação da pena, em todas as suas circunstâncias. Portanto, não é aceitável que o juiz se oriente
com relação à aplicação do quantum final da pena por receio da ocorrência da prescrição, destacando-se,
ainda, que é dever do Estado a celeridade na prestação jurisdicional.
Com relação ao refazimento da dosimetria da pena, deve-se observar que o Princípio da Individualização da
Pena possui um conceito amplo, com várias vertentes. Cediço que, ao aplicá-lo, o julgador deve nortear-se pela
normal legal. Esta, no entanto, não é completamente fechada, pois permite ao Estado-Juiz analisar o contexto
em que o delito foi cometido e aliar essa circunstância com as características da personalidade do Réu, o que o
conduzirá à determinação do quantum da pena. Logo, embora a lei estabeleça um patamar mínimo e máximo
e indique as situações que devem ser observadas na dosimetria da pena, ela concede ao Juiz certo grau de
discricionariedade, justamente para que observe a necessária individualização da reprimenda.
A primeira fase da dosimetria é a que estabelece a pena-base, guiada pelas circunstâncias que envolvem o
crime nos aspectos objetivo e subjetivo, extraídas da livre apreciação do juiz, desde que respeitados os
parâmetros fixados pelo legislador no art. 69 do Código Penal Militar, o qual dispõe:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Cediço que não existe consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do quantum do aumento da pena-base,
havendo quem defenda o uso do critério matemático, segundo o qual, por serem oito circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, o aumento deve ser equivalente a 1/8 (um oitavo) para cada uma que se fizer
presente no caso concreto. Outra corrente, contudo, defende que o Julgador deve usar a discricionariedade
para majorar a pena, desde que observe a proporcionalidade e fundamente a exasperação.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1 . O cálculo da pena-base teve por fundamento um juízo de
proporcionalidade em relação às circunstâncias e consequências concretas do
crime de roubo qualificado tentado praticado pelo paciente e seus corréus . 2. A
reincidência está devidamente comprovada por folha de antecedentes criminais constante
dos autos de origem, incidindo nos termos do art. 67 do Código Penal. 3. Ausente
ilegalidade no cálculo da pena . 4. Ordem denegada. (HC 103571,
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/02/2011, DJe de
16/3/2011) (Grifos nossos).
No mesmo sentido posiciona-se esta Corte:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA EM SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR.
DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. QUALIFICADORAS DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM
EMPREGO DE ARMA E DA VÍTIMA ESTAR DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. O delito de roubo
consuma-se quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da
vítima. O meio de execução exige o emprego de violência física ou grave ameaça,
admitindo-se, ainda, qualquer outro método capaz de reduzir a capacidade de resistência
da vítima. A confissão obtida na fase inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, pode
constituir meio de prova para a condenação do Réu se os demais elementos probatórios
convergirem para a certeza da autoria delitiva. O Princípio da Individualização da
Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as
fases da dosimetria da pena. A gravidade do delito de roubo de arma de fogo
pertencente às Forças Armadas somente justifica a exasperação da pena-base se
devidamente fundamentada pelo Julgador. Para a configuração da qualificadora da
violência ou ameaça com emprego de arma descrita no inciso I do § 2º do artigo 242 do
CPM, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo, bastando que se evidencie o seu emprego, por qualquer meio de prova. A
qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM exige, apenas, a comprovação de
que a vítima guarnece posto de serviço de natureza militar. Apelo provido em parte.
Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000032-33.2015.7.11.0211.
Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 17/05/2016,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
Data de Publicação: 01/06/2016) (Grifos nossos).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército condenou o ex-Sd Ex JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI como
incurso nos delitos do art. 206, § 2º (homicídio culposo com multiplicidade de vítimas) e do art. 210 (lesão
culposa), ambos do CPM, à seguinte pena:
"(...) Não há nenhuma causa capaz de justificar uma absolvição do então Sd Avanci. E
considerando-se a gravidade do crime praticado, o grau da culpa, a extensão do dano, do
perigo de dano em relação ao sobrevivente, o meio praticado, qual seja, a aplicação de um
trote, o modo de execução, os fúteis motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar há de se aplicar a pena acima do mínimo legal (...).
Da dosimetria da pena em relação ao art. 206, §2°, do Código Penal Militar.
1ª Fase — aplica-se a pena base, acima do mínimo legal, ou seja, em um ano e seis meses.
Apesar da primariedade e dos bons antecedentes, da presunção de arrependimento e de que
não tornará a delinquir, a intensidade do grau de culpa, os danos e os perigos de dano de sua
conduta, além do atroz motivo determinante (trotes) são suficientes para se aplicar a pena
base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
2ª Fase — Na segunda fase, verifica-se que há a atenuante do art. 72, I, do Código Penal Militar
(o acusado era menor de vinte e um anos no momento dos fatos). Assim, consoante art. 73 do
Código Penal Militar, a pena pode ser reduzida entre 1/5 (um quinto e 1/3 (um terço). Reduzida
em 1/5 (um quinto), fixa-se até aqui, a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
detenção.
3ª Fase — Existe a majorante do art. 206, § 2°, do Código Penal Militar, em virtude da
multiplicidade de vítimas fatais e da lesão corporal de um dos soldados recrutas, aumentando-
se a pena em 1/4 (um quarto), pois foram três mortes. Consoante o citado parágrafo, a pena é
elevada de um sexto até a metade. Fixa-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
detenção.
Art. 210 do Código Penal Militar.
1ª Fase — aplica-se a pena base em dois meses. A primariedade, os antecedentes, a presunção
de arrependimento e de que não tornará a delinquir são indicadores de aplicação da pena base
em 2 (dois) meses de detenção.
2ª Fase — Na segunda fase, existe a atenuante do art. 72, I, do Código Penal Militar (o acusado
era menor de vinte e um anos no momento dos fatos). Assim, conforme art. 73 do Código Penal
Militar, a pena pode ser reduzida entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço). Reduz-se em 1/5 (um
quinto), fixando até aqui, a pena em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
3ª Fase — Nesta fase, não se vislumbram majorantes e minorantes. Fixa-se a pena em 1 (um)
mês e 18 (dezoito) dias de detenção. De acordo com o art. 79 do Código Penal Militar, as penas
de mesma espécie devem ser somadas. Assim, fixa-se a pena final em 1 (um) ano, 7 (sete)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Recebe o direito à suspensão condicional da pena, nos
moldes do art. 84, caput, do Código Penal Militar. O direito de apelar em liberdade, fixando o
regime inicial de pena em aberto, conforme legislação pertinente."
Pela participação nos fatos narrados, a Sentença também condenou o ex-Cb Ex FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
como incurso nos delitos do art. 206, § 2º (homicídio culposo com multiplicidade de vítimas) e do art. 210
(lesão culposa), ambos do CPM, ao seguinte quantum:
"(...) Não há nenhuma causa capaz de justificar uma absolvição do então Cabo Felipe Silva. E
considerando-se a gravidade do crime praticado, o grau da culpa, a extensão do dano, do
perigo de dano em relação ao sobrevivente, o meio praticado, qual seja, a aplicação de um
trote, o modo de execução, os fúteis motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
lugar há de se aplicar a pena acima do mínimo legal (...).
Da dosimetria da pena em relação ao art. 206, §2°, do Código Penal Militar:
Na 1ª fase aplica-se a pena base em um ano e seis meses. Apesar da primariedade e dos
antecedentes, da presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir, a intensidade
do grau de culpa, os perigos de danos de sua conduta e os motivos determinantes (trotes) são
indicadores de aplicação da pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, verifica-se que não há agravantes nem atenuantes (arts. 70 e 72 do Código Penal
Militar). Mantém-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na 3ª fase, existe a majorante do art. 206, § 2°, do Código Penal Militar, em virtude da
multiplicidade de vítimas fatais e da lesão corporal de um dos soldados recrutas, aumentando-
se a pena em 1/4 (um quarto), já que foram três mortes. Consoante o citado parágrafo, a pena
é elevada de um sexto até a metade. Fixa-se a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Art. 210 do CPM
Na 1ª fase, aplica-se a pena base em 2 (dois) meses. A primariedade, os antecedentes, a
presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir são indicativos de aplicação da
pena base em 2 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, verifica-se que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes
previstas nos arts. 70 e 72 do Código Penal Militar. Mantém-se a pena em 2 (dois) meses de
detenção.
Na 3ª fase, não se vislumbram majorantes e minorantes. Continua-se com a pena em 2 (dois)
meses de detenção. De acordo com o art. 79 do Código Penal Militar, as penas de mesma
espécie devem ser somadas. Assim, fixa-se a pena final em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
detenção. Não tem direito à Suspensão Condicional da Pena, por proibição contida no art. 84,
caput, do Código Penal Militar, recebendo o direito de apelar em liberdade, fixando o regime
inicial de cumprimento de pena em aberto, conforme legislação pertinente.
Ao divergir de meus pares, entendi que a Sentença procedeu de maneira correta com relação à aplicação da
dosimetria da reprimenda, aumentando a pena-base de forma proporcional, dentro da discricionariedade do
Juiz, mas devidamente atenta aos limites e circunstâncias legais, razão pela qual votei pela não provimento do
Recurso ministerial, mantendo inalterada, nesse ponto, a Sentença recorrida.
Também divergi da maioria desta Corte ao dar provimento ao Apelo interposto pela Defesa do Réu RODRIGO
DE OLIVEIRA SALATIEL para reformar a Sentença a quo e absolvê-lo com fundamento no art. 439, alínea "c", do
CPPM.
Extrai-se de trechos da Sentença a seguinte conduta atribuída ao Réu:
"O 2° Ten Salatiel era o responsável pelo exercício de orientação diurna, devendo
verificar se todas as etapas da instrução estavam sendo cumpridas, fazer a montagem e
a inspeção das pistas, juntamente com o Oficial de Prevenção de Acidentes, Cap Moisés,
e o S3, o Cap Brites. Devia também dar as instruções aos militares que fariam o
exercício no 20° GAC L, indicando as pistas e as explicando. Contudo, se absteve de
executar tarefas importantes, tais como receber as equipes ao término da instrução,
para ficar anotando o tempo de execução das pistas pelas equipes, o que seria atividade
de um soldado mais antigo. Tal posicionamento, indica que o Ten Salatiel não exerceu
seu papel na instrução como determinado, que ao cedo, devia lidera-la e cuidar para
que tudo transcorresse na forma orientada. Sua atitude displicente com suas
obrigações, contribuiu para que seus subalternos assumissem funções que cabiam aos
superiores. Outra delegação indevida foi relacionada à montagem das pistas. O 2° Ten

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
Salatiel não montou as pistas que seriam executadas, delegando-as a outros militares.
Sequer verificou os prismas que foram colocados nas diferentes pistas. Tinha por
obrigação fazer a avaliação final da pista, tendo delegado-a aos Cb Felipe Silva e Sds
Avanci, Marçal e Rodrigues. Algumas condutas ocorreram na mesma instrução, como
por exemplo, a determinação para que recruta se sujasse em um lamaçal próximo à
área das barracas e para que outros descessem de um barranco escorregando
sentados. Por ser o responsável pelo exercício de orientação diurna devia supervisionar
a instrução e coibir toda e qualquer conduta indevida, mas limitou-se a delegar funções
importantes, para cuidar de atividades que poderiam ser desenvolvidas por soldados
mais antigos. Sua falta de zelo para com suas funções e delegações desarrazoadas
proporcionaram um ambiente propício à prática de brincadeiras e trotes. E um trote
ocasionou a morte de três soldados e a lesão corporal em outro. O 2° Ten Salatiel era o
responsável pela instrução, devendo estar a par do que vinha ocorrendo e agir de
acordo com as orientações regulamentares, de modo que todas as ordens contrárias ao
bom andamento do exercício, principalmente ligadas a trotes e brincadeiras fossem
afastadas. Além disso, contribuiu diretamente para o evento danoso ao não impedir que
a ordem ilegal, efetuada pelo Cb Felipe Silva, fosse executada. Estava na mesma
barraca, onde estava o Cb Felipe Silva, e como responsável pela instrução e superior
hierárquico, nada fez. Em depoimento em sede judicial, o Gen Adalmir enfatizou que o
Ten Salatiel estava na barraca quando houve a ordem do Cb Felipe Silva, sendo a
barraca um ambiente pequeno (3mx3m ou 4mx4m) — Evento 245. Em que pese nos
anos anteriores de exercício terem sido colocados pontos nos mesmos locais, inclusive
um "ponto no charco" que era um lamaçal localizado às margens do lago, no exercício
em destaque, o Cap Moisés havia proibido a colocação de prisma no lago, o que indica a
falta de cuidados por parte do Ten Salatiel em cumprir o determinado. Não vale aqui
comentar como mencionado pela Defesa que a ordem foi cumprida, não se colocando
prisma no lago e sim no charco. Fato é que o Ten Salatiel se desobrigou de ordens de
comando favorecendo diretamente a aplicação de trotes. Não há nenhuma causa capaz
de justificar uma absolvição do então Ten Salatiel. E considerando-se a gravidade do
crime praticado, o grau da culpa, a extensão do dano, do perigo de dano em relação ao
sobrevivente, o meio praticado, qual. seja, a aplicação de um trote, o modo de
execução, os fúteis motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar há de se
aplicar a pena acima do mínimo legal.
Da dosimetria da pena em relação ao art 206, §2°, d Código Penal Militar.
Na 1ª fase aplica-se a pena base em um ano e seis meses. Apesar da primariedade e
dos antecedentes, da presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir, a
intensidade do grau de culpa, os perigos de danos de sua conduta e os motivos
determinantes (trotes) são indicadores de aplicação da pena base em 1 (um) ano e 6
(seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, verifica-se que não há agravantes nem atenuantes (arts. 70 e 72 do Código
Penal Militar). Mantém-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na 3ª fase, existe a majorante do art. 206, § 2°, do Código Penal Militar, em virtude da
multiplicidade de vítimas fatais e da lesão corporal de um dos soldados recrutas,
aumentando-se a pena em 1/4 (um quarto), já que foram três mortes. Consoante o
citado parágrafo, a pena é elevada de um sexto até a metade. Fixa-se a pena em 1 (um)
ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Art. 210 do CPM
Na 1ª fase, aplica-se a pena base em 2 (dois) meses. A primariedade, os antecedentes,
a presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir são indicativos de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
aplicação da pena base em 2 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, verifica-se que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes
previstas nos arts. 70 e 72 do Código Penal Militar. Mantém-se a pena em 2 (dois) meses
de detenção.
Na 3ª fase. não se vislumbram majorantes e minorantes. Continua-se com a pena em 2
(dois) meses de detenção. De acordo com o art. 79 do Código Penal Militar, as penas de
mesma espécie devem ser somadas. Assim, fixa-se a pena final em 2 (dois) anos e 15
(quinze) dias de detenção. Não tem direito à Suspensão Condicional da Pena, por
proibição contida no art. 84, caput, do Código Penal Militar, recebendo o direito de
apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena em aberto,
conforme legislação pertinente.
Conforme se apurou nos autos, a conduta do ex-Tenente SALATIEL foi no sentido de determinar que os
militares retornassem à área das mochilas, não partindo dele qualquer ordem com relação ao trote aplicado
pelos outros Réus. Ademais, o Acusado afirmou que não escutou a ordem indevida dada pelo ex-Cb Ex
FELIPE para que os militares fossem ao ponto de charco. Da mesma maneira, os relatos das testemunhas são
contraditórios, de forma que algumas acreditam que ele tenha ouvido o ex-Cb Ex FELIPE contrariar sua
determinação, e outras não. Nenhuma delas, contudo, deu certeza sobre a situação, não sendo possível
deduzir que, de fato, o ex-Ten SALATIEL tenha se omitido sobre a brincadeira infeliz.
Em Juízo, o ex-Tenente SALATIEL negou a imputação que lhe foi feita, informando que não ouviu a ordem dada
pelo ex-Cabo FELIPE para que os militares da equipe acidentada 'refrescassem a memória' (evento n. 289:
"(...) que no dia dos fatos era Comandante de Pelotão e chefe da instrução de orientação
diurna; (...) que estava calor durante a marcha; que depois da marcha houve novas orientações
por parte do Cap. Brites; que viu o ponto no charco; que o ponto não estava dentro do lago;
(...) que não viu se os militares da equipe acidentada foram para a área de
mochilas, porque chegou uma outra equipe; que de onde estava tinha visão para a parte de
baixo do barranco ; que em momento algum falou que eles tinham que refrescar a
memória; que em momento algum ouviu alguém falar refrescar a memória; que em
momento algum ouviu alguém falar molhar no charco; (...) que não presenciou uma
ordem dada para que um militar se sujasse num charco próximo à barraca; que não deu
autonomia ao Cabo Felipe Silva para dar ordens para que as equipes refizessem as pistas; que
dividiu as missões na oficina do depoente. (Grifos nossos.)
Acerca da incerteza sobre o fato de o ex-Tenente SALATIEL ter ouvido a ordem, assim como da eventual
negligência da conduta do Réu, têm-se os seguintes depoimentos testemunhais:
- Soldado HÉRICLES GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (evento 254):
"(...) que no dia dos fatos atuava como auxiliar da equipe de orientação diurna; (...) que não
sabe se o Tenente Salatiel escutou o que foi dito, mas ele estava próximo à área; que não sabe
se o Tenente Salatiel escutou a parte de refrescar a memória; que o Tenente Salatiel estava a
dois metros de distância; (...) que acredita que o Tenente Salatiel não tenha escutado
essa ordem; (...)". (Grifos nossos.)
- 1º Tenente PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES ROSA (evento):
"que nesse caso não se tratou de um acidente de instrução, pois essa equipe de soldados já
havia retornado para a base, os Militares quando do acidente não estavam cumprindo qualquer
determinação da pista. Disse também que pelo apurado a ordem partiu do Cabo Felipe Silva
através do Soldado Avanci e, como ele que deu essa ordem fugindo do que foi avisado nas
instruções, ele assumiu a responsabilidade. Ademais, salientou que como era uma instrução
diurna não havia necessidade de balizar o lago, pois era fácil visualizá-lo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:27:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ec69172
O Coronel LUCIANO JESUS DE ALMEIDA afirmou em Juízo que (evento):
"o acidente não ocorreu por falha na execução do exercício, não foi durante a realização do
exercício, a equipe de instrução e instruendos já estavam todos em segurança; que a área
onde foi realizada a instrução é pequena e possui muitos lagos, então todos os exercícios da
instrução foram realizados próximos a algum lago [...] as obrigações com relação as atividades
"não são amarradas", o Tenente Salatiel poderia delegar que outra pessoa fosse fiscalizando as
pistas enquanto ele ia anotando o tempo, etc".
Conforme se verifica, não existe qualquer certeza de que o ex-Tenente SALATIEL tenha escutado ou tomado
ciência da contraordem dos seus subordinados, a qual, inclusive, contrariava a sua determinação de que a
equipe fosse para a área das mochilas. Ademais, o próprio ex-Tenente SALATIEL já havia alertado sobre a
proibição de realização de trotes, logo, não vislumbro relação de causalidade da conduta deste Réu com o
resultado trágico e infeliz gerado pela brincadeira realizada pelos militares, que culminou na morte de três
jovens recrutas.
Por essa razão, votei pela necessidade de reforma da Sentença para que o ex-Tenente SALATIEL fosse
absolvido do delito capitulado no art. 206, § 2º, assim como do crime previsto no art. 210, ambos do CPM.
Contudo, divergindo da Corte, entendi que não é possível proceder à desclassificação do delito para o de
inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), por não vislumbrar que a conduta perpetrada
pelo Réu se subsuma a esse tipo legal.
Ademais, a Súmula nº 5 deste Superior Tribunal Militar assim estabelece:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática."
De fato, no caso dos presentes autos, não houve manifestação do MPM acerca da desclassificação do delito em
comento, e a sua pena é inferior à do delito de homicídio culposo, imputado na Denúncia ao Réu, o que
importa em um benefício a ele. No entanto, compreendo que o ex-Tenente SALATIEL não teve oportunidade de
se defender especificamente da conduta prevista no art. 324 do CPM, que assim dispõe:
Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa
direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência,
suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.
Em meu entender, a conduta do Réu não está subsumida ao crime supracitado, pois não vislumbro em que
consistiria a inobservância de lei, regulamento ou instrução imputada a ele e, inclusive, existem algumas
testemunhas que afirmam ter o Réu seguido devidamente as instruções normativas, conforme depoimentos
transcritos anteriormente. Assim, considero ausentes os elementos do tipo penal previsto no art. 324 do CPM,
razão pela qual divirjo da desclassificação do delito operada pelo Tribunal.
Dessa forma, considero como atípica a conduta praticada pelo ex-Tenente RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL,
razão pela qual entendo que a Sentença deva ser reformada para que ele seja absolvido, nos termos do art.
439, alínea "c", do CPPM.
Logo, diante de todo o exposto, votei pelo não provimento do Apelo ministerial para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida em relação aos Réus JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI e FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA; e votei pelo provimento do Apelo interposto pela Defesa do Réu RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL para reformar a Sentença e absolvê-lo, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM,
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000366-29.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, RODRIGO DE
OLIVEIRA SALATIEL E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. ALECSANDRO MADEIRA, FELIPE MELLO DE ALMEIDA, SANDRO LEITE DE
ARAÚJO, CARLOS ALBERTO GOMES, ROSELI DE SOUZA MENDES, DANIEL REITER SOLDI, THIAGO LUIS
RODRIGUES TEZANI, TIAGO MIRANDA OLIVEIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à absolvição dos dois capitães denunciados,
desse modo faço constar nos autos a Ratio decidendi, pela qual concedia provimento parcial ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença, desclassificando a tipificação do delito para o de inobservância
de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), e condenar o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA
JÚNIOR à pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao benefício do
sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, declarava, de ofício, a extinção da
punibilidade do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 127 e 133, todos do CPM. No mesmo
viés, dava provimento parcial ao Apelo do MPM, para reformar a Sentença, desclassificando a tipificação
do delito para o de Inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), e condenar o Cap
Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES à pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto,
não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ainda, declarava,
de ofício, a extinção da punibilidade do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 127 e 133,
todos do CPM.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

MÉRITO

Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Insurgiu-se o Ministério Público Militar com o fito de reformar a Sentença que, por maioria (3x2), absolveu
o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e o Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, ambos com
fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, por entender que violaram o art.
206, § 2°, c/c o art. 9º, inciso II, ambos do Código Penal Militar, e, ainda, o art. 210, caput, c/c o art. 9°,
inciso II, alínea "a", do CPM, em concurso formal próprio (art. 79 do CPM).
1. Cap Ex Moisés Lopes da Silva Júnior
Em suas Razões, o Órgão ministerial sustentou que:
"Desconsiderando todo o conjunto probatório constante dos autos, o juízo a quo, por
maioria de votos (3x2), deliberou pela absolvição do Cap. Moisés e do Cap. Brites,
certamente os maiores culpados pela morte de 3 (três) militares do Exército Brasileiro,
não apenas pelo fato de sequer estarem presentes no dia do acidente, mas por terem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
negligenciado com seus respectivos deveres de cuidado desde o momento inicial em que
foram designados como OPAI e S3 do exercício (...)."
Adiante, prosseguiu destacando que:
"(...) o Cap. Moisés não inspecionou as pistas após serem montadas, alegando que "na
data prevista para tal, ficou entretido com seus afazeres no 21º DSUP" (fls. 82). Ele
próprio admitiu que "não tomou conhecimento da localização dos pontos da pista de
orientação diurna" (fls. 442).
Ademais, não atuou de forma a garantir que os soldados que participaram da instrução
fossem devidamente orientados a respeito do risco representado pelo lago (fls. 453, 456,
457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472).
Finalmente, não estava presente na área do acidente no momento do afogamento, pois,
"como acumula a função de chefe da Seção de Suprimento Classe II, encontrava-se no
exercício de suas funções administrativas no quartel do DSUP" (fls. 442), lá
permanecendo até por volta das 18 horas (fls. 82).
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos
regulamentos e normas de instrução militar, que exigem do Oficial de Prevenção de
Acidentes a fiscalização do cumprimento das normas por todos os militares, a supervisão
de qualquer exercício que envolva atividade de risco e a adoção de medidas de
segurança em qualquer atividade. (...)"
O Apelo merece parcial provimento.
Ab initio, está esclarecido que ao Cap Ex MOISÉS não pode ser estendido o liame subjetivo da conduta
quanto à prática do trote. A responsabilidade do agente deve ser aferida dentro dos limites de sua
culpabilidade. O citado capitão em nenhum momento aderiu à prática de atividades desprovidas de
cunho didático, pelo contrário os relatos dos autos destacam que, durante as orientações passadas aos
subordinados, o agente solicitava destes profissionalismo e retidão.
A atribuição do resultado morte ao Cap Ex MOISÉS, conforme pleiteia o Parquet, somente se consolidaria,
caso aplicássemos a teoria da culpa presumida (culpa in re ipsa), a qual foi expurgada do ordenamento
jurídico brasileiro.
Das provas coligidas, pode-se extrair com indene grau de certeza que não foi possível, por parte do
agente, a previsibilidade objetiva do resultado morte. Ressalto isso, pois a ordem ilegal emitida
pelo ex-Sd Ex AVANCI e pelo ex-Cb FELIPE SILVA, conforme fartamente demonstrado durante a instrução,
deu-se ao alvedrio da cadeia de comando.
No mais, deve restar esclarecida a celeuma em torno da suposta essencialidade de sinalização e de
balizamento do lago do acidente. A instrução deixou claro que não havia qualquer previsão de
utilização daquele lago nas atividades de campo.
Os riscos advindos da existência de um lago são considerados riscos naturais e a própria inexistência
de balizamento é um risco permitido. Aliás, é comum, mesmo em grandes centros urbanos, a
existência de lagos, tais como o lago Paranoá (Brasília), a lagoa Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro), a
lagoa da Pampulha (Belo Horizonte), entre outros, sem qualquer presença ou necessidade de
balizamentos em suas margens. Nesses locais, nunca se viu imputar ao prefeito ou ao governador a
negligência omissiva "no âmbito penal", quando ocorre algum desfecho com resultado morte por deixar
de balizar as margens no lago.
À vista disso, o Ten Cel Ex Alexandre Tavares Fonseca da Silva atestou em juízo que:
"(...) o fato de o lago não estar balizado não aumentou o grau de risco da orientação
diurna (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
Portanto, há excesso de preciosismo na sustentação ministerial, que ciente da ordem ilegal calcada em
trote e avessa à cadeia de comando, tenta cavar um elo para vincular a negligência do Cap Ex MOISÉS ao
trágico desfecho fatal.
Não restaram dúvidas de que o risco supostamente identificado quanto ao lago era o risco
propriamente natural e perceptível pelo homem médio diante de qualquer lago. A ausência de
balizamento ou da colocação de sinalização não permitem inferir a previsibilidade objetiva do
resultado morte e lesão pelo agente, ainda mais quando o único sobrevivente Sd Roth crava que a mola
propulsora para o seu comportamento e das outras vítimas foi:
"(...) se não fosse a ordem do Sd Avanci não teria entrado no lago. (...) todos
eles entraram no lago por conta da ordem (...)". (Grifou-se.)
Outrossim, consigna-se que, dentre as 6 (seis) instruções aplicadas naquele dia e previstas no plano de
segurança, havia a de transposição de curso d'água, porém realizada em outro lago (esse, sim, integrante
das atividades de campo), e nele as cautelas de praxe foram adotadas, tais como identificação dos
militares nadadores e não nadadores, a utilização de equipamentos de resgate e de segurança, a
presença de socorrista etc.
Ora, a instrução probatória demonstrou que, com o intuito de simular diversos ambientes, o ponto do
charco da pista "empilhadeira" era utilizado de forma regular, inclusive em instruções anteriores, visto
não existir a necessidade de transpor ou de adentrar no lago.
De tudo, observa-se que o risco proibido adveio das ordens de "refrescar a memória" e de "voltar
somente com o gorro seco", pois criou a obrigação para a equipe 4 (quatro) de adentrar no lago
que sequer fazia parte da instrução de azimute.
Destarte, somente ao Sd Ex AVANCI e ao Cb Ex FELIPE SILVA pode ser imputada a criação desse risco
proibido e penalmente relevante, que implica a tipicidade culposa da conduta com esteio no
homicídio e na lesão.
É nítido que o resultado fatal não foi uma decorrência lógica do regular treinamento militar em que o
agente exercia a atribuição de OPAI, mas, sim, de uma concausa superveniente e relativamente
independente perpetrada pelas praças denunciadas. Esta concausa é justamente a ordem ilegal (o
trote), que rompe o nexo de causalidade e afasta por completo a previsibilidade do resultado para este
sujeito ativo.
No depoimento em Juízo, o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR (evento 288) declarou:
"(...) no dia 24 de abril, não foi para o campo, ficou no quartel, por ordem do seu
Comandante, Cel Luciano e, por ordem também, do Gen Div Carlos Sardinha, nós
tínhamos uma demanda muito grande de capacetes e coletes para serem colocadas no
sistema nosso, cada capacete e cada colete tem um número de série grande, então
tínhamos que pegar capacete por capacete, colete por colete e armazenar e a gente
tinha que armazenar esse sistema por ordem, e o efetivo estava muito reduzido, porque
todos estavam literalmente, 90% do efetivo do classe 2, tanto os oficiais, sargento, cabo
e soldados eles estavam no campo. (...) o OPAI tem o objetivo de assessorar o
comandante, naquilo que se relaciona a acidentes, atividades de risco, essa é a função do
OPAI (...). Fez o reconhecimento do campo juntamente com os instrutores, no dia 30 de
março, salvo engano (...), que passou pela orientação e falei com o Salatiel: "olha só tudo
igual o ano passado, não vamos mudar nada, deixa como está isso aí.". (...) tinha um
ponto no charco, no lago não, eu falei: "Oh nada de ponto em água, pelo amor de Deus,
ponto em água, nada disso". "Sim senhor Capitão" e ele cumpriu a minha determinação,
não colocou ponto no lago, colocou o ponto no charco. (...). Depois que as pistas
foram montadas, não fez inspeção pois estava no quartel (...), que, por volta, das
17hs, no grupo de whatsapp, eu recebi algumas mensagens que o Datena (apresentador

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
de TV) estava filmando lá de cima e que havia ocorrido um acidente na área do 20 GAC
(...), nisso o motorista do Comandante, Cb Xavier, ele foi comunicar o Subcomandante
que também estava no quartel, o Subcomandante tomou ciência, fomos então nós três,
eu, o Subcomandante e o motorista até a residência do Comandante e de lá fomos direto
para o 20 GAC (...). Indagou quem fez isso (...) aí me chamaram o nome do Sd Avanci (...)
alguém me disse que foi o Sd Avanci que mandou ir na água, o que eu fiz ali como OPAI
(...) eu chamei o Sd Avanci aí falei: "Avanci o que é que houve?" (...), ele falou o nome do
Cb Felipe Silva aí eu mandei chamar o Cb Felipe Silva e perguntei o que aconteceu, que aí
ele disse que eles tinham que voltar no ponto do charco para poder refazer (...).
Participou parcialmente da reunião realizada no dia 18 de abril no 21 Dsup, pois não ficou
na reunião do começo até o final (...), na reunião foi mostrado o mapa que continha o
lago do acidente, mas este não fazia parte do contexto da instrução (...). Recebeu a
ordem para permanecer no quartel do seu comandante, pelo whatsapp, (...) a ordem do
Gen Carlos Sardinha era a de que eles deveriam colocar no sistema os números de série
dos coletes e dos capacetes até quinta-feira (...). Não preferiu ficar no Dsup, que o
declarante é o Chefe de Classe, a seu comando tem 6 (seis) depósitos, dentre eles
fardamento e materiais sensíveis (...), esses 6 (seis) depósitos geram um valor de
aproximadamente 30 (trinta) milhões, então o que é que acontece, por eu ser o chefe e
eu sei que no final das contas vai arcar sobre a minha pessoa, que isso é uma
responsabilidade também, assim como OPAI também é uma responsabilidade, como no
campo já teriam 11 (onze) oficiais praticamente, mais o médico, sargentos e dois capitães
(...) então vou ficar para resolver essa situação que precisa ser resolvida. (...) se visse o
prisma no charco o manteria lá com certeza, assim como foi feito no ano anterior e no
ano antes do anterior, tudo foi feito conforme os 2 (dois) anos anteriores, não houve
mudança na pista (...)." (Grifos nossos).
Em que pese as escusas alegadas do oficial de não estar em campo no dia do acidente, não restaram
dúvidas de que a presença do militar na instrução era inarredável, visto estar regularmente nomeado
como Oficial de Prevenção de Acidentes. Nesse sentido, muito bem observado o testemunho do Ten Cel
Ex Luciano Jesus de Almeida, in verbis:
"(...) o Cap Moisés (OPAI) não estava no local do acidente; ele estava no DSUP, atendendo
a uma demanda do comando logístico, referente a material balístico; o OPAI deveria estar
na instrução, e não exercendo suas funções administrativas no quartel (...)."
Observa-se dos autos, que, no dia seguinte ao acidente, a instrução militar prosseguiu e tanto o Cap
Ex MOISÉS como o Cap Ex BRITES encontraram "tempo" para se fazerem presentes em campo, ou seja,
foi preciso ocorrer um fatídico episódio para que os citados oficiais priorizassem sua "agenda" para
as atribuições de campo.
Nesse norte, ainda que inexista nexo de causalidade e previsibilidade objetiva para o resultado morte,
a Exordial Acusatória evidencia uma série de normas, pelo OPAI, Cap Ex MOISÉS, as quais, caso tivessem
sido atendidas, poderiam ter dificultado a prática do ato ilegal perpetrado pelos corréus: Cb Ex FELIPE
SILVA e Sd AVANCI.
Sob esse viés, após a análise fático-jurídica dos autos, entendo que houve imperfeição na classificação
dos delitos imputados na Denúncia, razão pela qual deve ser aplicada a Emendatio Libelli. E, em
consequência, operar-se a desclassificação da tipificação para a do delito de inobservância de lei,
regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), visto que a negligência do réu melhor se amolda a este
dispositivo por infringir, dentre outros, os seguintes normativos:
"REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1) (RISG):
Art. 74. O Prv Acdt U é o assessor do comandante de unidade em questões de
prevenção de acidentes na instrução e em outras atividades de risco, reguladas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
em planos de instrução e em manuais específicos, incumbindo-lhe:
(...)
IV - fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção de acidentes por todos
os escalões de comando e setores da unidade, durante as atividades diárias,
particularmente as desenvolvidas pelo (a) Pel (Seç) Sv Ge e as executadas nas oficinas de
manutenção e, quando for o caso, na carpintaria, na serralheria, na ferradoria e em
outras, verificando a utilização correta dos EPI e dispositivos de segurança;
V - examinar e avaliar, detalhadamente, o planejamento da segurança nas
diversas atividades de instrução e em suas correlatas, fiscalizando, secundado
pelo respectivo O Prv Acdt SU, a ação dos escalões de comando envolvidos e o
cumprimento das normas previstas por todos os militares participantes;
VI - fazer adotar novas medidas de segurança, resultantes da observação e da
experiência obtida no decorrer da instrução e de qualquer atividade de risco;
(...)
Artigo 113: Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, execução e
avaliação e dos encargos que lhe são atribuídos em outros regulamentos, incumbe:
(...)
V - exigir dos seus oficiais, sargentos e cabos a compenetração das responsabilidades
correspondentes à autoridade de cada um deles, a qual fundamenta-se no cumprimento
rigoroso do dever, na máxima dedicação ao serviço e no perfeito conhecimento dos
manuais de instrução, regulamentos e ordens em vigor, a fim de que possam ter a
autoridade moral indispensável para servirem de exemplo aos seus subordinados;
(...)
Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a sua
ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do
tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução,
em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de atividades de
instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes
preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de
atitudes;
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que ocupa, comportar-se-á
como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que atua e do
universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e conhecedor dos
perigos e riscos das atividades a seu cargo; e
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e
monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos relacionados com a
segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades devem ser previamente
analisados, visando ao estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre
elas a suspensão de atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já
tenham sido iniciadas.
(...)
Art. 303. Os comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU,
Pel, Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:
(...)
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes
pelos seus subordinados;
(...)"
- CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO (CI 32/1):
Item 3: PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das
responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM) deverá
estar conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da necessidade de
que todos se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos chamados "fatores
contribuintes", que se somam até atingirem o ponto de irreversibilidade do mesmo.
g. Os procedimentos de segurança preconizados neste CI, nos manuais técnicos de cada
equipamento e em outras publicações específicas, não devem ser considerados como
medidas restritivas à execução da IM, mas sim como um instrumento de preservação dos
recursos humanos e materiais por ocasião do desenvolvimento das atividades
desenvolvidas pela OM.
h. A IM é caracterizada pela existência de normas coerentes e adequadas ao
seu desenvolvimento; pelo fiel cumprimento dessas normas; e pela disciplina e
profissionalismo característicos do Soldado do Exército Brasileiro. Nesse
sentido, são inaceitáveis quaisquer tipos de trotes ou brincadeiras.
i. Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear materiais
perigosos, executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa, deve comportar-se
como um perito responsável em seu nível e em seu universo de ação.
j. Todas as atividades de instrução merecem cuidados especiais, particularmente aquelas
em que o nível de risco é maior. Assim, no desenvolvimento da IM, qualquer aspecto
relacionado com a segurança do pessoal, do material e das instalações deverá ser
previamente avaliado, para que se possa estabelecer, oportunamente, as medidas
preventivas, incluindo-se aí a suspensão da atividade, mesmo que já tenha sido iniciada.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
k. Nas atividades de instrução devem ser considerados os seguintes aspectos, dentre
outros julgados necessários:
(...)
2) a supervisão, pelo Oficial de Prevenção de Acidentes da Unidade (U), de
qualquer exercício que envolva atividade de risco;
- DIRETRIZ GERAL DE INSTRUÇÃO DO COMANDO MILITAR DO SUDESTE (DGI CMSE/2017):
Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens:
e. A Instrução Militar deverá ser conduzida com extremo profissionalismo,
respeitando-se fielmente as condições de execução estabelecidas nos
documentos regulatórios e observadas as seguintes considerações:
(...)
3) é terminantemente proibida a aplicação de castigos físicos ou manifestação
de maus tratos em qualquer situação, bem como a prática de ações que atinjam a
honra pessoal ou que comprometam os objetivos da instrução. Os Cmt SU deverão estar
presentes, na medida do possível, em todas as atividades de instrução dos seus
subordinados, em particular aquelas de cunho prático;
(...)
6) os exercícios de Liderança, de Ação de Comando e de Condução da
Instrução Militar, em todos os níveis de comando, constituem eficazes
instrumentos para a redução de transgressões disciplinares e de crimes
militares, particularmente os seguintes: deserção, insubordinação, abandono de posto,
apropriação indébita, agressão física ou moral e tráfico/consumo de substâncias ilícitas;
(...). " (Grifou-se.)
Sob a ótica penal, indiscutível o benefício operado com a desclassificação ora proposta, mormente por
configurar infração penal que estabelece preceito secundário mais brando.
Os normativos mencionados visam dificultar situações indesejadas e, por isso, devem ser observados na
íntegra, sob pena de violação.
Art. 324. Deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar.
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano. (Grifou-se.)
Dos dispositivos, apura-se que o Cap Ex MOISÉS, regularmente designado como OPAI, detinha papel
central de liderança nas atividades de campo ocorridas no dia 24 de abril de 2017, portanto, era
indispensável a sua presença no ato de treinamento.
Desse modo, resta inegável a negligência operada quanto aos normativos indicados, explique-se
melhor, entre as atribuições do oficial está a correção de atitudes, o exercício da liderança, a fiscalização
dos objetivos da instrução, o zelo pelo fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes, entre
outras. Ora, se o oficial lá não estava, como é que cumpriu o seu mister? A negligência é
constatada justamente por esta conduta omissiva, quando o oficial deixa de cumprir a incumbência que
lhe foi atribuída.
A ausência de perfeita coordenação/fiscalização hierárquica superior pelos oficiais (Cap Ex MOISÉS e Cap
Ex BRITES) facilitou o clima "antiprofissional" no ambiente da instrução, em especial, por parte do cabo e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
do soldado denunciados. O Cap Ex MOISÉS era figura central na correção de atitudes e no
efetivo cumprimento das normas. Porém, ao deixar de acompanhar as atividades de campo, relegou
a segundo plano suas atribuições como Oficial de Prevenção de Acidentes e ficou alheio quanto aos
aspectos disciplinares do que efetivamente ocorria durante a atividade de treinamento.
Nessa perspectiva, evidente o desrespeito aos normativos como fator a ensejar responsabilidade penal.
Tal conduta é afeta à violação de dever funcional e não deve ser confundida com a conduta
disruptiva, ou seja, o trote, totalmente alheia aos fins instrutórios e não endossada pelo mencionado
capitão.
O art. 29, § 1°, do CPM, dispõe:
Art. 29 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido.
§ 1° - A superveniência de causa relativamente independente exclui a
imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores,
entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Grifou-se.)
Nessa direção, ainda que não tenha tido nenhum tipo de participação no trote aplicado, verifica-se que
a responsabilidade do Cap Ex MOISÉS está afeta à desídia para com a incumbência de OPAI,
pois não assegurou o cumprimento dos citados normativos por si e por seus auxiliares.
Satisfeita, ainda, a elementar de "prática de ato prejudicial à administração militar" do art. 324 do CPM,
eis que indiscutível o prejuízo ocasionado à Administração Militar tanto pela repercussão negativa - visto
que os fatos ganharam repercussão nacional, com cobertura televisiva - quanto pelo dever de reparação
do dano por parte do Estado.
Constatada a autoria e comprovada a materialidade evidencia-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares do art. 324 do Código Penal Militar. Ao
réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que ele é agente
imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Realizada a análise fático-jurídica, passo à dosimetria sancionatória:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário e
portador de bons antecedentes. O grau de culpa eleva-se à medida que o agente exercia a incumbência
de OPAI. A reprovabilidade está restrita ao perigo de dano criado pela negligência, visto que inexistiu a
previsibilidade objetiva dos resultados: morte e lesão. Não há que falar em atitude de insensibilidade ou
indiferença, uma vez que os autos não indicam a incidência dessas atitudes. Assim, fixo a pena-base em
4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto.
Na segunda fase, a eventual aplicação das alíneas "g" ou "l" do art. 70 do CPM levariam ao bis in idem.
Inexistem circunstâncias atenuantes a interferir na pena, razão pela qual a mantenho.
Na terceira fase, apuro inexistir causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual remanesce a
pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto.
Deixo de conceder o benefício do sursis ante a proibição inserta no art. 84, parágrafo único, do CPM.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi dos arts. 549
e 527, ambos do CPPM.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso, para reformar a Sentença,
desclassificando a tipificação do delito para o de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324
do CPM), e para condenar o Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR à pena de 4 (quatro) meses de
suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado o direito de
recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
Considerando a condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto, dada
a inteligência do art. 127 do CPM[1], deve ser considerado, para fins prescricionais, o interregno de 4
(quatro) anos, o qual se findou em 18/10/2021.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Cap Ex MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 127, e 133, todos do CPM.
2. Cap Ex Luiz Henrique Machado Brites
Em suas Razões, o Órgão ministerial sustentou que:
"Desconsiderando todo o conjunto probatório constante dos autos, o juízo a quo, por
maioria de votos (3x2), deliberou pela absolvição do Cap. Moisés e do Cap. Brites,
certamente os maiores culpados pela morte de 3 (três) militares do Exército Brasileiro,
não apenas pelo fato de sequer estarem presentes no dia do acidente, mas por terem
negligenciado com seus respectivos deveres de cuidado desde o momento inicial em que
foram designados como OPAI e S3 do exercício (...)."
Adiante, prosseguiu destacando que:
"(...) O Capitão Brites era o Oficial de Operações responsável pelo Exercício de Longa
Duração (S3) (fls. 100). Foi ele o responsável pela coordenação e montagem do
acampamento. Como tal, cabia-lhe inspecionar as "pistas" montadas, bem como
supervisionar a instrução. Todavia, ele próprio admitiu que não chegou a passar pelas
Pistas de Orientação Diurna após estarem montadas (fls. 189), porque, quando esteve no
local das pistas no dia 24 de abril de 2017, "em consequência de uma chuva ocorrida no
dia, algumas pistas não estavam totalmente montadas ou haviam sido danificadas e
estavam sendo remontadas" (fls. 444).
Outrossim, no período da tarde do dia 24 de abril, o Cap. Brites deixou de supervisionar a
instrução, já que se retirou do local da instrução e se dirigiu ao 21º DSUP, para cuidar da
transferência de um militar que havia apresentado um problema de saúde para o Hospital
Militar de Área de São Paulo (fls. 189). Sua ausência na Instrução favoreceu a instalação
de um ambiente de desrespeito às disposições regulamentares por parte de seus
subordinados, incluindo a realização de brincadeiras e de trotes, como adiante narrado.
Deveras, conforme mencionado em vasta legislação de instrução já citada, a presença
seletiva e dissuasória do referido acusado teria inibido qualquer possibilidade de
brincadeiras ou falta de profissionalismo por parte de quem quer que seja, apesar das
constantes recomendações quanto às normas de conduta e segurança (fls. 373).
Ademais, o Cap. Brites não atuou de forma a garantir que os soldados que participaram
da instrução fossem devidamente orientados a respeito do risco representado pelo lago
(fls. 453, 456, 457, 458, 461, 465, 466, 469, 470 e 472).
Todas essas atitudes revelam uma conduta negligente, que afrontou diversos
regulamentos e normas de instrução militar, que exigem do Oficial de Operações
responsável pelo exercício, o planejamento, coordenação e fiscalização das instruções e a
orientação dos instrutores e monitores. (...)."
O Apelo merece parcial provimento.
Ab initio, está esclarecido que ao Cap Ex BRITES não pode ser estendido o liame subjetivo da conduta
quanto à prática do trote. A responsabilidade do agente deve ser aferida dentro dos limites de
sua culpabilidade. O citado capitão em nenhum momento aderiu à prática de atividades desprovidas de
cunho didático, pelo contrário, os relatos dos autos destacam que, durante as orientações passadas aos
subordinados, o agente solicitava destes profissionalismo e retidão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
A atribuição do resultado morte ao Cap Ex BRITES, conforme pleiteia o Parquet, somente se consolidaria
caso aplicássemos a teoria da culpa presumida (culpa in re ipsa), a qual foi expurgada do ordenamento
jurídico brasileiro.
Das provas coligidas, pode-se extrair com indene grau de certeza que não houve, por parte do
agente, o requisito da previsibilidade objetiva do resultado morte. Ressalto isso, pois a ordem
ilegal emitida pelo ex-Sd Ex AVANCI e pelo ex-Cb FELIPE SILVA, conforme fartamente demonstrado
durante a instrução, se deu ao alvedrio da cadeia de comando e após finalizada a pista de
instrução.
O resultado fatal não foi uma decorrência lógica do regular treinamento militar em que o agente exercia a
atribuição de S3 do campo, mas, sim, de uma concausa superveniente e relativamente independente
perpetrada pelas praças denunciadas. Esta concausa é justamente a ordem ilegal (o trote), que
rompe o nexo de causalidade e afasta por completo a previsibilidade do resultado para este sujeito ativo.
No interrogatório em Juízo, o Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES (evento 287) declarou:
"(...) é responsável no 21 Dsup pelo classe 1, que é a parte de alimentação (...), na
semana do acampamento foi escalado para ser o S3 do campo (...) era responsável
por coordenar as atividades, distribuir as missões, promover palestras e
orientações para as equipes que estão trabalhando com ele, instrutores,
monitores, auxiliares, fiscalizar as instruções e coordenar as atividades de
campo (...). Confirma ser incumbência do S3 fiscalizar onde estão os prismas por onde os
recrutas têm de passar, que o S3 fiscaliza as instruções como um todo (...), chegou a ver
o ponto do charco na pista empilhadeira, o ponto do charco estava na parte inicial do
charco (...) nada mais era do que uma região de lama (...), chegou no campo por volta de
8h da manhã junto com o comboio (...). Antes do campo, eles realizam um
reconhecimento, aonde estão todos os instrutores e o OPAI (Oficial de Prevenção de
Acidentes), dessa forma, agente analisa ali onde vai ser cada instrução do acampamento,
e aí começa o planejamento de cada tenente-instrutor, responsável por sua instrução,
então ele monta o plano de seção, monta o plano de segurança e leva a apreciação do
OPAI, a minha (S3) e depois do coronel, estando aprovado ele começa a montar a sua
instrução, que isso foi feito uns dez a quinze dias antes do campo. (...) nessa preparação
foi balizada a área de campo, (...) o lago do acidente não foi apontado como ponto crítico,
pois não fazia parte da instrução (...) como não seria utilizado o lago não é
apontado como ponto crítico (...), que, nesse lago do acidente, militares não
precisariam entrar ou atravessar esse lago, então ele não é um ponto crítico, porque ele
não vai ser utilizado. (...) Não era previsível que alguém para pegar o ponto do
charco pudesse atravessar o lago, tanto que ninguém que pegou o ponto do
charco atravessou o lago, nem nesse ano, nem nos anos anteriores onde o
ponto estava exatamente no mesmo local, que já passaram por essa instrução
mais de quatrocentos soldados, desde quando chegou no quartel, o ponto
sempre ficou na beira do charco e nunca ninguém precisou ou quis atravessar o
lago para pegar o ponto do charco. (...) vou voltar lá no reconhecimento, depois do
reconhecimento, nós realizamos no quartel uma instrução com todos os oficiais,
sargentos, cabos e soldados do efetivo profissional para poder passar todas as
orientações para o campo (...), depois de explicar como seria a instrução do campo
propriamente dita, foi abordado a parte de segurança, não poderia ter trote, não
poderia ter castigo físico, não poderia ter excesso (...), ou seja não podia
executar nada que não estivesse previsto no plano de instrução padrão é
exatamente o que está ali, (...). Foi falado que os soldados devem ficar acompanhados o
tempo todo por um sargento, que esse sargento foi escalado só pra isso, sempre tem que
ter um sargento acompanhando todos os soldados, esse sargento não recebeu qualquer
missão no campo, tinha que ficar como se fosse "uma babá" dos soldados, que ele ficava

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
só para acompanhar os soldados, ver o estado de saúde dos soldados, controlar efetivo,
controlar segurança e não deixar que ninguém se desgarrasse do pelotão sem
autorização dele. (...) nesse pelotão era o Sargento Ariel (...). Não houve orientação
verbal sobre não ter prisma no charco, que o Cap Moisés tinha recomendado ao
Ten Salatiel para que não colocasse nenhum prisma dentro do lago e o Ten
Salatiel falou: "Sim, senhor!" e colocou o prisma na ponta do charco, aonde não
oferecia risco para nenhum soldado (...). Fez uma primeira passagem em toda a área
do acampamento, inclusive nos limites (...) e passou em todas as instruções, corrigindo e
dando orientações, que por volta de 10hs da manhã ou 10h30min fez uma segunda
passagem em todas as instruções e em todas as pistas, pois essa hora já estava tudo
montado. Jamais deixou iniciar a atividade de campo sem ter verificado tudo antes, que
sempre verificou (...) verificou ponto a ponto (...). O segundo exercício foi exatamente
igual o primeiro, o mesmo plano de segurança, o mesmo plano de seção com tudo igual
(...), no segundo exercício permaneceu o tempo todo no campo, ele era o S3,
ficou no segundo exercício, pois não aconteceu nada de força maior que o
obrigasse a sair do campo, que, no segundo exercício, além dele estavam presentes o
comandante, o sub-comandante e uma equipe de oficiais superiores da 2ª Região Militar
(...). Por volta de 2h da tarde, antes do início das instruções, umas dez para as duas,
quinze para duas, o médico veio lhe procurar, que o depoente estava ali perto dos
soldados Evs acompanhando eles terminarem de arrumar as coisas para seguir para as
instruções. O médico disse: "Capitão o cabo Andrade, ele piorou, o estado de saúde dele
piorou, eu conseguir estabilizar momentaneamente, mas não conseguir reverter, ele está
com a pulsação muito alta, aumentou a falta de ar e o caso dele precisa de uma
evacuação rápida para o hospital, porque eu não tenho o histórico dele, não sei o quadro
de saúde dele e ele está com problema cardíaco, então precisa de uma evacuação rápida
para o hospital" (...). O declarante respondeu: "Eu falei Demartine sem problemas, não
me oponho a nada! Reúna as coisas do soldado, me dá 5 (cinco) minutos, que eu vou
aproveitar que os instrutores ainda estão aqui, vou fazer mais uma reunião com todos
para explicar o que está acontecendo para mim poder evacuar esse soldado." Então
reuniu todos na área de rancho (...), com sua saída o mais antigo do campo era o Cap
Rezende (...), que não podia pedir ao Cap Rezende para levar o cabo Andrade ao hospital,
porque quando ele fez o reconhecimento do campo, eu também fiz o reconhecimento do
plano de evacuação, nessa área eu tenho uma certa experiência, pois participei de todos
os grandes eventos do Rio de Janeiro, eu estava lá, então eu passei por Seminário da
Juventude com o Papa, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olímpiadas, uma das
minhas missões era a evacuação médica da tropa que estava sendo empregada. (...) era
o único Oficial que conhecia e sabia o caminho até cada hospital, que foi pessoalmente
em cada hospital falar com o diretor do hospital, pegar o telefone, ou seja, então já tinha
na cabeça como executaria o plano de evacuação (...). O médico falou: "Capitão, eu
prefiro que o senhor vá, porque o Senhor é o único Oficial, que conhece todos os
caminhos dos hospitais (...)". Que saiu do Hmasp por volta das 16h30 ou 17hs e
passou no 21DSup para deixar o comandante ciente, falou com o comandante e
avisou que estava retornando para o campo para poder assumir suas funções.
(...) no retorno para o campo, foi abordado por uma equipe de ambulância dos bombeiros,
isso aconteceu no caminho para o campo (...), viram o carro do exército e lhe indagaram
se ele sabia indicar onde era a área de instrução do 20 GAC, porque eles tinham sido
chamados por afogamento naquela área. Respondeu estar indo para aquela área e que
eles podiam lhe acompanhar (...). Chegando lá, foi para a instrução de transposição de
curso d'água, pois em sua cabeça era a única instrução que envolvia água, mas chegando
lá não viu ninguém. Aí vieram lhe avisar, que o problema era na pista de orientação (...).
Procurou o Cap Rezende para lhe situar dos fatos, mas que o capitão só sabia que tinham

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
afogado, mas não sabia como (...). Quando chegou lá, os corpos já estavam para
fora do lago, mas sem vida (...), procurou o tenente da instrução o Ten Salatiel
(...), ele falou: "que todos acabaram a pista normalmente, essa era uma das
últimas equipes, que recebeu essa equipe no final da pista, que eles tinham
errado apenas um ponto, que considerou o desempenho satisfatório por conta
do horário estabelecido como tempo da instrução, então ordenou a equipe que
se sentassem junto com os demais na área de mochila e fizessem a manutenção
dos pés e se preparassem para o jantar (...), um soldado ordenado pelo cabo
contrariou a ordem que ele tinha dado (...).". Afirma que cumpriu com todas as
atribuições de S3 (...). Pelo lago não fazer parte da instrução, ele não iria e não deveria
ser acessado (...) ai você me pergunta por que ele não foi balizado, nem sempre o
balizamento é a medida mais eficaz para evitar o acesso ao local, por isso nós colocamos
um sargento, tinha na instrução a equipe de monitores e auxiliares para vigiar os
soldados, o tempo todo eles tem que ser vigiados e acompanhados (...), nem sempre um
balizamento, por si só, vai evitar o acidente, mas uma vigia sim (...), que o soldado ser
acompanhado como foi determinado seria a medida mais eficaz (...). As ordens e as
orientações, elas seguem a cadeia de comando, entretanto no momento do desembarque
no campo, por ocasião da continência ao terreno, eu mesmo passei todas as instruções
de segurança e cuidados no campo e, nessa hora, todos estavam presentes: efetivo de
EV, monitores, instrutores, equipe de rancho, motoristas, todos. Então após a continência
do terreno, eu não dispensei a tropa e eu mesmo rebati todos os pontos novamente (...).
Efetivamente desempenhou a função de S3 realizada no campo no dia 24 de abril de
2017 desde a preparação até o campo em si, que participou da instrução prévia no
dia 18 de abril no auditório do Dsup, foi tratado o tema de trote e de
tratamento humano quanto aos recrutas, nessa instrução foi dado grande
ênfase a esse ponto, a questão do trote é uma questão que vem sendo muito
combatida no Exército, há anos já. Então o tempo todo é falado e nessa
instrução não foi diferente, um dos assuntos que mais foi falado foi a questão
de trote e de proibição de castigo físico (...). O Cb Felipe Silva e o Sd Avanci
participaram dessa reunião, que eles estavam lá (...). Durante o afastamento
passou o comando para o Cap Rezende (...). Em nenhum momento o Sd Roth comentou
sobre pegar senha, somente que o Sd. Avanci o mandou se molhar no charco (...). No
acampamento haviam 6 (seis) instruções ocorrendo ao mesmo tempo (...). Na
instrução de transposição de curso d'água haviam todos os equipamentos de
segurança adequados e pessoal necessário (...) no caso de alguma eventualidade,
nessa instrução acautelaram bote com os bombeiros, boias, coletes salva-vidas, os não
nadadores são colocados vestes camisetas brancas, toca brancas, ficam dentro do bote
dois nadadores experientes, dentro da água ficam mais dois com boias e quando um não
nadador vai passar pela pista de transposição de curso d'água, além de ele estar
identificado de uma forma diferente (...) ele brada, por exemplo, soldado 125 não
nadador, o que reforça mais ainda a nossa atenção, que quando ele está passando pela
transposição ele é escoltado (...), ou seja, para que o risco seja zero (...)." (Grifos nossos.)
Em que pese as escusas do oficial de não estar em campo no turno do acidente, não restaram dúvidas de
que a presença do militar na instrução era inarredável, visto estar regularmente nomeado como
coordenador e fiscal das atividades de treinamento. Nesse sentido, muito bem observado o testemunho
do Ten Ex Pedro Antônio Gonçalves Rosa, in verbis:
"(...) o Cap Brites teve que se ausentar do local do exercício para encaminhá-lo ao
HMASP; havia uma equipe médica para levar o enfermo, mas não havia
necessidade de alguém especializado para fazer o transporte;(...)." (Grifos nossos.)
Observa-se dos autos que o próprio evacuado atestou existirem outras pessoas disponíveis para o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
transporte, inclusive da equipe médica. A opção de deixar o campo de treinamento naquela tarde foi
adotada sponte propria pelo agente. Igualmente, não corrobora as declarações do Cap Ex BRITES o
depoimento do médico 2° Ten Ex Giovani Demartino:
"(...) era necessário que alguém com conhecimento do plano de evacuação levasse esse
militar para o HMASP; (...) o Cap. Brites foi na viatura com o militar e um motorista; não
deu ordem para que o Cap. Brites acompanhasse o militar até o hospital para
fazer um eletrocardiograma; que tinha que ser alguém que conhecesse o plano de
evacuação; (...) são anexados mapas ao plano de evacuação; os militares envolvidos
com a organização e segurança tinham conhecimento do plano de evacuação;
(...) a estrutura médica do evento do dia 24 não era adequada; ele era o único médico
para atender 300 militares; o Cap Brites era um dos responsáveis pela organização do
evento (...)." (Grifou-se.)
Como se vê, ao contrário do alegado pelo réu em interrogatório, não houve a exigência por parte do 2°
Ten Ex Demartino de que o agente deveria ser o responsável pela evacuação do militar. Aliás, o trecho
atesta haver mapas e existir outros militares com conhecimento do plano e com capacidade para realizar
a evacuação. É bom ressaltar também que a saída do capitão, naquela tarde, não se limitou à
citada evacuação para o HMASP, pois, após a sua realização, se dirigiu ao quartel e atuou em
demandas administrativas, conforme bem lembrado no testemunho do Ten Cel Ex Luciano Jesus de
Almeida:
"(...) em relação à saída do Cap. Brites, soube que se ausentou por motivo de força maior
para deslocar um militar com idade mais avançadas para o hospital; que, no retorno para
o exercício, o Cap. Brites passou no quartel para resolver um problema com a
câmara frigorífica; que o Cap. Brites era o responsável pelo exercício (...)".
(Grifou-se.)
Não bastasse isso, há nos autos indícios de que o Cap Ex BRITES, de forma deliberada, sequer detinha
intento de retornar para o campo de treinamento naquele dia. O depoimento prestado pelo Cap Ex Felipe
Rezende Ferreira é claro no sentido da desídia operada pelo acusado, in litteris:
"(...) que o S3 é o fiscalizador de toda a parte da instrução do acampamento, desde a
elaboração dos planos de seção pelos instrutores, até a condução das instruções durante
o exercício; que o S3 teria que estar presente durante as instruções, mas, ao sair, o Cap
Brites disse que o depoente seria o Oficial mais antigo no local; recebeu essa orientação
por volta de 14h; que, por volta de 15h30, foi assistir à instrução de transposição de
água, por considerá-la a mais perigosa (...) a partir do momento em que assumiu como
mais antigo, efetivamente substituiu os dois capitães; no entanto, não
participou do planejamento da instrução e, portanto, não estava habilitado a
saber dos detalhes e peculiaridades de cada instrução; que o Cap Brites disse que
ia levar o militar até o hospital e retornar para dormir (...)." (Grifou-se.)
Do apurado, percebem-se a irresponsabilidade na transmissão de comando para militar não
adequadamente habilitado para a ocasião e a intenção de ir para o quartel para dormir. Pode se inferir,
com elevada convicção, que o Cap Ex BRITES resolveu, ele próprio, realizar o transporte do Ten Ex Pedro
Antônio Gonçalves Rosa para o HMASP, pois detinha o intento de descansar a posteriori, confiante, ainda,
de que nada ocorreria de extraordinário durante sua ausência.
Restou inequívoco da percuciente análise que o retorno para o campo de treinamento, por parte do Cap
Ex BRITES, só se deu após ser cientificado de que algo teria acontecido, razão pela qual não merecem
crédito suas afirmações quando alega ter apenas passado no quartel para reportar a seu comandante. É
certo que foi ao quartel, pois não tinha a intenção de retornar ao campo.
O excesso de confiança, de que nada de extraordinário aconteceria em sua ausência, motivou o sujeito
ativo a descumprir os normativos indicados pela Acusação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
No entanto, inexiste indício de que o réu tenha aderido à ordem ilegal implementada pelo Cb
Ex FELIPE SILVA e pelo Sd AVANCI. Deve ser considerado que o fatídico episódio com resultado morte
não foi fruto das ações de treinamento, mas, sim, de um trote aplicado, posteriormente ao encerramento
da pista, contra a equipe quatro.
Há uma afirmação ministerial de que a presença do acusado em campo evitaria a aplicação do trote e
isso não é verdade. Deve ficar claro que se trata de uma presunção, pois, no dia do ocorrido, como já
relatado, existiam 6 (seis) instruções distintas e, para cravar que o agente evitaria a aplicação do trote,
seria preciso que, no exato momento da aplicação, ele estivesse justamente na instrução de azimute e
que percebesse a dinâmica.
Nesse norte, tenho ponderado que a presença in loco dos oficiais Cap Ex MOISÉS e Cap Ex BRITES era
imprescindível. Contudo, ainda que estivessem em campo, não é possível afirmar que os resultados
morte e lesão não teriam ocorrido da forma como se deram, visto que lá existiam outros oficiais e, ainda
assim, o trote foi aplicado.
Portanto, tenho que a presença dos mencionados oficiais é uma conjuntura que talvez poderia dificultar a
prática do ato. E aqui chamo a atenção para as palavras "talvez" e "poderia", pois não há nenhuma
garantia de que os insurgentes se inibiriam.
Sob esse viés, após a análise fático-jurídica dos autos, entendo que houve imperfeição na classificação
dos delitos imputados na Denúncia, razão pela qual deve ser aplicada a Emendatio Libelli. E, em
consequência, operar-se a desclassificação da tipificação para a do delito de inobservância de lei,
regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), visto que a negligência do réu melhor se amolda a este
dispositivo por infringir, dentre outros, os seguintes normativos:
"- R-1 (RISG): artigos 113, V; 299, 300, 301, 303, II, já transcritos, e artigo 31, que
dispõe:
"Art. 31.
Ao S3 incumbe:
(...)
X - fiscalizar a instrução, a fim de propor medidas para obter o melhor
rendimento da atividade;
(...)
XV - Coordenar e verificar, com a colaboração dos diversos O Prv Acdt da
unidade, a previsão e o cumprimento das prescrições de prevenção de
acidentes em todas as atividades de instrução;
(...)
- Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro - SIMEB:
Item 1.8 do Cap 1:
Direção de Instrução
(...)
b. A Direção da Instrução de uma OM é composta pelo Comandante, Estado-Maior e
Comandantes de Subunidade e deverá planejar e executar a Instrução Militar da OM,
buscando atingir os objetivos estabelecidos. O Comandante é o Diretor da Instrução da
OM. Cabe-lhe, assessorado pelo Chefe da 3ª Seção, orientar o planejamento e
fiscalizar a execução da instrução, corrigindo os erros e as distorções que
porventura ocorram.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
(...)"
- PROGRAMA-PADRÃO DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA (EB70-PP-11.011)
(PPAI): Capítulo I, item 4;
4. Direção e Condução da Instrução
a. Responsabilidades
1) O responsável pela Direção da Instrução é o Comandante, Chefe ou Diretor de OM.
Cabe-lhe, assessorado pelo S3, planejar, orientar e fiscalizar as ações que
permitirão aos Comandantes das Subunidades ou Comandantes de
Grupamentos de Instrução (ou correspondentes) elaborarem a programação
semanal de atividades e a execução da instrução propriamente dita.
(...)
b. Ação do S3
(...)
2) Coordenar e controlar a instrução na OM, a fim de que os militares alcancem
os OII, de forma harmônica, equilibrada e adequadas aos prazos e com as
diretrizes dos escalões superiores.
(...)"
- PIM: itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4; 2.3.6, já transcritos, e item 1.7. 1, abaixo transcrito:
1.7.1 O COTER entende que o Comandante da Tropa é o responsável pelas atividades da
instrução militar de seus subordinados (EP e EV), particularmente pelo planejamento,
execução e verificação dos resultados. Essas atividades são oportunidades importantes
para o desenvolvimento e o exercício da Liderança (mencionado no Relatório e não na
Solução).
- CI 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", "g", "h", "i", "j", "k", já transcritos;
- DGI CMSE/2017: Capítulo 1, item, 1.3.2, letra "e", itens 3 e 6, já transcritos.
- Ordem de Instrução nº 005/2017, do 21º Depósito de Suprimento - Exercício
de Longa Duração da Instrução Individual Básica (OI nº 5/2017 - 21º D Sup):
Item 5. Ordem aos Elementos Subordinados:
(...)
c) 3ª Seção:
1) Assessorar o Cmt em todos os assuntos relativos à instrução;
2) Planejar, coordenar e fiscalizar a preparação e a condução das instruções;
3) Orientar os instrutores e monitores." (Grifos no original.)
Sob o esteio criminal, inatacável o benefício operado com a desclassificação proposta, mormente por
configurar infração penal que estabelece preceito secundário mais brando.
Os normativos mencionados visam dificultar situações indesejadas e, por isso, devem ser observados na
íntegra, sob pena de violação.
Art. 324. Deixar, no exercício da função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar.
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano. (Grifos nossos)
Dos dispositivos, apura-se que o Cap Ex BRITES, regularmente designado como S3, detinha papel central
na liderança das atividades de campo ocorridas na tarde do dia 24 de abril de 2017, portanto, era
indispensável a sua presença nas atividades de treinamento militar.
Desse modo, resta inegável a negligência operada quanto aos normativos indicados, explique-se
melhor, entre as atribuições do oficial está a coordenação e a fiscalização das instruções. Ora, se o
oficial sabia da essencialidade de sua presença in loco, por que não escalou alguém para
realizar a evacuação? O acompanhamento de militar à unidade médica é tarefa de reduzida
complexidade, que, por si só, torna inviável ser realizada por um capitão, ainda mais quando este deveria
estar atento à coordenação e à fiscalização das instruções. Portanto, inafastável a negligência no
exercício da incumbência de oficial S3.
A ausência de perfeita coordenação/fiscalização hierárquica superior pelos oficiais (Cap Ex MOISÉS e Cap
Ex BRITES) facilitou o clima "antiprofissional", no ambiente da instrução, em especial, por parte do cabo e
do soldado denunciados. O Cap Ex BRITES era figura central na coordenação e fiscalização das
atividades. Porém, ao deixar de acompanhar as atividades de campo, relegou a segundo plano suas
atribuições como Oficial de Operações do Exercício de Longa Duração (S3) e ficou alheio quanto aos
aspectos disciplinares do que efetivamente ocorria durante a atividade de treinamento.
Nessa perspectiva, evidente o desrespeito aos normativos como fatores a ensejar responsabilidade penal.
Tal conduta é afeta à violação de dever funcional e não deve ser confundida com a conduta
disruptiva, ou seja, o trote, totalmente alheia aos fins instrutórios e não endossada pelo citado capitão.
O art. 29, § 1°, do CPM, dispõe:
Art. 29 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido.
§ 1° - A superveniência de causa relativamente independente exclui a
imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores,
entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Grifou-se.)
Nessa direção, ainda que não tenha tido nenhum tipo de participação no trote aplicado, verifica-se que
a responsabilidade do Cap Ex BRITES está afeta à desídia para com a incumbência de S3, pois
não coordenou e nem fiscalizou as atividades de campo no período vespertino do dia
24/4/2017. Satisfeita, ainda, a elementar de "prática de ato prejudicial à administração militar" do art.
324 do CPM, eis que indiscutível o prejuízo ocasionado à Administração Militar tanto pela repercussão
negativa - visto que os fatos ganharam repercussão nacional - quanto pelo dever de reparação do dano
por parte do Estado.
Constatada a autoria e comprovada a materialidade, evidencia-se que a conduta narrada é típica,
antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às elementares do art. 324 do Código Penal Militar. Ao
réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que ele é agente
imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Realizada a análise fático-jurídica, passo à dosimetria sancionatória:
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário e
portador de bons antecedentes. O grau de culpa eleva-se à medida que o agente exercia a incumbência
de S3. A reprovabilidade está restrita ao perigo de dano criado pela negligência, visto que inexistiu a
previsibilidade objetiva dos resultados: morte e lesão. Não há que falar em atitude de insensibilidade ou
indiferença, uma vez que os autos não indicam a respectiva incidência. Assim, fixo a pena-base em 4
(quatro) meses de suspensão do exercício do posto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/02/2022 16:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb258826
Na segunda fase, a eventual aplicação das alíneas "g" ou "l" do art. 70 do CPM levariam ao bis in idem.
Inexistem circunstâncias atenuantes a interferir na pena, razão pela qual a mantenho.
Na terceira fase, apuro inexistir causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual remanesce a
pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto.
Deixo de conceder o benefício do sursis ante a proibição inserta no art. 84, parágrafo único, do CPM.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi dos arts. 549
e 527 do CPPM.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso ministerial, para reformar a
Sentença, desclassificando a tipificação do delito para o de inobservância de lei, regulamento ou
instrução (art. 324 do CPM), e para condenar o Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, à pena de 4
(quatro) meses de suspensão do exercício do posto, não fazendo jus ao benefício do sursis e assegurado
o direito de recorrer em liberdade.
Considerando a condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses de suspensão do exercício do posto, dada
a inteligência do art. 127 do CPM, deve ser considerado, para fins prescricionais, o interregno de 4
(quatro) anos, o qual se findou em 18/10/2021.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Cap Ex LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 127, e 133, todos do CPM.

[1] Art. 127. Verifica-se em quatro anos a prescrição nos crimes cuja pena cominada, no
máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função.